Tribunal: TJMT
Processo: 0008753-75.2012.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
SATURNINO MASSON
MARFRIG ALIMENTOS S.A.
EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA E OUTRA(s)
APELADO(S):
SATURNINO MASSON
MINISTERIO PÚBLICO
MARFRIG ALIMENTOS S.A.
EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 68022/2017
Data de Julgamento: 19-11-2019

E M E N T A
APELAÇÕES — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA — HOMOLOGAÇÃO REJEITADA PELA CÂMARA.
PRÁTICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM CONLUIO COM AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS, DE COOPTAR SERVIDORES PÚBLICOS, EM SENTIDO LATO, COM MANIFESTA FINALIDADE DE NÃO SE SUBMETER À EFETIVA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ILEGALIDADE — CONDUTAS ÍMPROBAS — ARTIGO 11, CABEÇA, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO.
EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS AOS COAPELADOS SATURNINO MASSON E MARFRIG ALIMENTOS S.A. — NECESSIDADE.
DANO MORAL COLETIVO — ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA — DANO IMATERIAL À COLETIVIDADE — CONFIGURAÇÃO — FIXAÇÃO DO VALOR NO MONTANTE DE SETE MILHÕES DE REAIS — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.
A homologação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, em votação unânime, restou rejeitada pela Câmara.
Manifesta a ilegalidade na prática da sociedade empresária em conluio com agentes políticos e públicos, de cooptar servidores públicos, em sentido lato, com a finalidade de não se submeter à efetiva fiscalização da Administração.
Assim, demonstrados, a mais não poder, as condutas ímprobas decorrentes da violação dos princípios positivados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, é imperiosa a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Quanto aos coapelados Saturnino Masson e Marfrig Alimentos S.A., é de rigor a exasperação das sanções aplicadas, ante o maior grau de reprovabilidade da conduta atribuída a eles.
Constatada a existência de dano imaterial à coletividade decorrente do ato ilícito praticado pela sociedade empresária, cabível a condenação em dano moral coletivo. A fixação do valor no montante de R$ 7.000.000,00: sete milhões de reais, mostra-se adequado, sobretudo ao se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recursos de Saturnino Masson, Marfrig Alimentos S.A., Edirson José de Oliveira e Eunice de Fátima Cavalaria não providos. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido em parte.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
SATURNINO MASSON
MARFRIG ALIMENTOS S.A.
EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA E OUTRA(s)
APELADO(S):
SATURNINO MASSON
MINISTERIO PÚBLICO
MARFRIG ALIMENTOS S.A.
EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (fls. 3.086/3.106, volume XV); Saturnino Masson (fls. 3.875/3.919, volume XVI); Marfrig Alimentos S.A. (fls. 3.958/3.975, volume XVI); Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari (fls. 3.988/4.003, volume XVI) contra a sentença de fls. 3.074/3.084, volume XV, proferida em ação civil pública de atos de improbidade administrativa com pedido de liminar, modificada, em parte, pelos embargos de declaração (fls. 3.924/3.926, volume XVI).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (fls. 3.086/3.106, volume XV), em preliminar, alega nulidade da sentença, porque é falta de fundamentação quanto às sanções aplicadas, com maltrato do artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Assegura, por outro lado, que as penalidades impostas aos apelados Saturnino Masson e Marfrig Alimentos S.A. ficaram aquém das necessárias, ante a gravidade das condutas a eles imputadas, pelo que, em relação ao primeiro há a necessidade de imposição de sanção de suspensão dos direitos políticos e quanto à segunda, a de pagamento de multa civil e a todos eles a de indenizar de forma solidária os danos morais coletivos.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões de Saturnino Masson às fls. 3.928/3.949, volume XVI e de Marfrig Alimentos S.A. às fls. 4.008/4.015, volume XVI.
Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari não apresentaram contrarrazões.
Saturnino Masson (fls. 3.875/3.919, volume XVI), começa por enfatizar que, na época dos fatos, “foi eleito para um ‘mandato tampão’ em virtude da cassação do prefeito em exercício Júlio Cesar Ladeia, no período compreendido entre 01 de outubro de 2011 à 31 de dezembro de 2012”, pelo que “primou por medidas urgentes que restabelecessem a ordem, sem debruçar-se sobre as atividades que vinham desenvolvendo-se normalmente sem qualquer percalço.”.
Aduz que, dentre “as atividades que vinham desenvolvendo-se normalmente sem qualquer percalço”, “encontrava-se o Termo de Convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para desenvolver o trabalho de agentes de fiscalização SIF na empresa Marfrig Alimentos S/A, firmado em 2003”; “sem nenhuma intercorrência” e “somente no ano de 2012, tomou conhecimento através do Ministério Público Estadual do recebimento de denúncia sobre o teste seletivo para preenchimento de vagas de agente de fiscalização e abuso de poder do chefe do SIF para com os funcionários.”.
Assevera que está a responder por conduta ímproba, segundo a inicial, em razão de não “denunciar o Termo de Convênio, tendo em vista que a empresa Marfrig Alimentos S/A estar financiando a folha de pagamento dos agentes fiscais de inspeção SIF contratados pela Administração Municipal de Tangará da Serra”.
No entanto, garante “desconhecia a forma de pagamento da folha de pagamento dos agentes de fiscalização, tendo em vista a sua previsão legal em orçamento anual, com rubrica própria na Secretaria Municipal de Agricultura” e, além de estar em consonância com a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Afiança que, ao tomar conhecimento que se tratava de conduta irregular, a fez cessar: “veja-se o tempo dos atos e da instauração do Procedimento Preparatório de 19 de julho de 2012, e a cessação do suposto ato ímprobo que deu-se após a oitiva do Secretário Municipal de Administração em 17 de agosto de 2012 não transcorreu sequer (01) um mês”; pelo que “não há que se falar que o apelante ‘não denunciou’” o Termo de Convênio.
Pontua que ao proceder dessa forma, fica evidente que não agiu com dolo ou má-fé. Na verdade, queria o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, “que o ato cessasse de imediato, sem qualquer tolerância; neste sentido há que se ver o contexto social e o impacto na cidade de Tangará da Serra-MT, caso houvesse a cessação do referido Convênio, com o desemprego de mais de 2.000 (duas mil) famílias e o caos social”; razão para ter agido “dentro da normalidade sem atropelo e pautando pela segurança jurídica e social para resolução do referido Convênio”.
Ademais, esclarece que o Convênio previa o prazo mínimo de um mês de antecedência para a denúncia, a demonstrar que “cumpriu exatamente o Acordo de Cooperação em face de previsão legal para efetuar a sua rescisão. Logo, não há dolo ou má-fé”, nos atos por ele praticados.
Insiste que, “logo que tomou conhecimento das irregularidades, em 17 de agosto de 2012 mandou cessar o suposto pagamento irregular, fls. 1625, juntou-se aos autos o MEMO 164/SAD/2012, determinado pelo apelante suspendendo quaisquer recebíveis da empresa Marfrig Alimentos, objeto do ato de improbidade, assim, não houve reiteradas autorizações de pagamento após tomar conhecimento das supostas ilegalidades.”.
Arremata, com a alegação de que a condenação ao pagamento de custas “não deve perdurar pelos motivos acima expostos, tendo em vista o reconhecimento na r. sentença guerreada que o apelante não é o autor intelectual do ato de improbidade, bem como a ausência de dolo e má-fé nos atos praticados pelo apelante. Logo, se não há ato de improbidade não há que se condenar ao pagamento de custas pro rata”.
Pleiteia o provimento do recurso.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 3.950/3.956, volume XVI.

Marfrig Alimentos S.A. (fls. 3.958/3.975, volume XVI), em preliminar, argui a nulidade da sentença, alicerçada em: i) incompetência do juízo; ii) cerceamento de defesa; e iii) insuficiência de fundamentação.
A incompetência do juízo decorreria da existência de interesse jurídico da União, uma vez que “os atos de improbidade administrativa supostamente praticados pela apelante e demais demandados decorrem da execução de acordo celebrado pela União, por meio do MAPA, com a Prefeitura de Tangará da Serra, tendo como objeto a execução de inspeções sanitárias e industriais de produtos de origem animal” em suas instalações; pelo que compete à Justiça Federal julgar a pretensão.
O cerceamento de defesa, em sentido lato, resultaria da circunstância de a sentença estar alicerçada “quase que exclusivamente em depoimentos colhidos unilateralmente pelo apelado em fase inquisitiva preliminar, no bojo da qual não assegurado o contraditório [...] e a despeito do requerimento expresso formulado pela apelante de produção de provas, o I. Juízo a quo dispensou a fase instrutória, julgando antecipadamente o mérito sem franquear aos requeridos oportunidade para erigir elementos em contraposição àqueles que instruíram a petição inicial.”.
A circunstância de a sentença, nada obstante a oposição de embargos de declaração, ter se silenciado “a respeito de argumentos relevantíssimos por ela erigidos em sua contestação”, importou em “lastimável omissão e, via de consequência, adotando fundamentação, a toda evidência, absolutamente deficiente”, visto que “além de trazer versão fática diversa daquela narrada pelo apelado — a qual fora inadvertida e integralmente acolhida pela r. sentença recorrida —, também arguiu (i) contradições nos argumentos do Parquet, (ii) a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pelo Município, (iii) a inexistência da prática de atos de improbidade administrativa, (iv) a regularidade das inspeções sanitárias e (v) a ausência de dolo em sua conduta.”.
Quanto ao mérito, sustenta que inexiste conduta ímproba, muito menos dolosa e que a sentença teria, para condená-la, “demonstrar, de maneira detalhada o pernicioso querer que teria funcionado como força motriz da (sua) suposta conduta ímproba”; pelo contrário, “o que ressumbra evidente nos autos é que [...] jamais esteve envolvida nos eventos que, em tese, constituiriam o suposto esquema ilícito alardeado pelo Parquet.”.
Explana:

[...] 108. – Ora, a Apelante não tinha qualquer gerência sobre a edição da Lei Municipal n. 2019/2013, não participou do Acordo celebrado junto ao MAPA e não tinha qualquer vinculação com os agentes responsáveis pelas fiscalizações.
109. – Nem mesmo o fato de alguns dos agentes que foram aprovados no processo seletivo conduzido pelo Município terem prestado serviços à Apelante poderia indicar eventual fraude.
110. – Nessa senda, o referido processo seletivo se voltava ao provimento de cargo da área de atuação dos colaboradores da Apelante, que nada poderia fazer contra eventual interesse dos trabalhadores em se candidatar às vagas ofertadas.
111. – Demais disso, ainda que houvesse falar em fraude perpetrada, não houve, nem mesmo remotamente, qualquer demonstração por parte do Apelado ou da r. sentença no sentido de qual teria sido a contribuição da Apelante para a sua ocorrência.
112. – Especificamente sobre os valores transferidos pela Apelante aos cofres públicos, todas as transações ocorreram dentro de estrita legalidade, utilizando-se de verbas de origem lícita e instrumentos oficiais de doação, sem nenhuma espécie de ocultação dos repasses.
113. – É de se notar que nenhum dos elementos sobre os quais se escoraram as pretensões do Apelado e os fundamentos da r. sentença versou acerca dos valores escamoteados ou quantias pagas ilicitamente ou por vias espúrias.
114. – Repita-se: sempre que a Apelante transferiu valores aos cofres do Município, o fez por meio dos DAMs, que se revestem de plena legalidade e não permitem inferir qualquer desígnio espúrio.
115. – Em contraposição a tudo isso — e à natural presunção de legitimidade ostentada pelos atos estatais praticados —, inexistiu, na r. sentença ou em qualquer outro documento dos autos, qualquer indicação de vinculação entre os valores transferidos pela Apelante e o suposto esquema fraudulento que daria azo à condenação por ato de improbidade administrativa. [...]. (fls. 3.971verso, volume XVI).

Por fim, em caráter subsidiário, assinala a desconsideração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque se todos os fatos e circunstâncias elencados no recurso, “se não servirem para isentá-la de qualquer apenação, seguramente militam em favor da conclusão de culpabilidade mínima, a impor o ajuste fino da virtual sanção com a razoabilidade já consagrada na doutrina e jurisprudência”, pelo que “a vedação à contratação com o Poder Público não há de transcender os estritos limites que circunscreveram os efeitos do potencial ilícito, quais sejam, os lindes do Município de Tangará da Serra/MT.”.
Propugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 3.977/3.987, volume XVI.
Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari (fls. 3.988/4.003, volume XVI), indicam a nulidade da sentença, dado que na “contestação pugnou pela ampla produção de provas, o que é garantido constitucionalmente a todos os réus em processos cíveis e criminais, e [...] o contexto das acusações contra os recorrentes envolve diversos fatos, precipuamente sua conduta com relação a procedimentos administrativos ligados às funções exercidas por ambos, o que exige a dilação probatória, através da oitiva de testemunhas e prova pericial para apuração dos eventuais prejuízos impostos ao erário público.”. Ademais, a sentença está lastreada em “depoimentos realizados em inquérito civil”, ausente o contraditório.
Em relação ao mérito, assinalam que à apelante Eunice de Fátima Cavalari são apontadas como condutas ímprobas, as de: “i) fechar a folha de pagamento dos servidores junto a SIF; ii) passar informações do valor para empresa requerida; e (iii) conhecedora do ‘esquema fraudulento’ em nada contribuiu para sua revelação ou cessação.” No entanto, essas condutas são as mesmas atribuídas por lei ao cargo por ela exercido, pelo que “o exercício profissional da atividade da demandada não é compatível nem tão pouco passível de atribuição da responsabilidade por atos que decorrem do poder de decisão; poder este inexistente nas funções do cargo.”.
Já Edirson José Oliveira começa pela indagação: “como então exigir do requerido, que na função de Secretário Municipal de Administração colocasse fim a uma prática de quase 15 anos, e que, portanto, a seus olhos parecia legal, já que o Município nesse período nunca recebeu qualquer notificação do próprio autor da ação”? No entanto, “ao ter ciência de uma suposta ilegalidade no convênio firmado, o requerido tomou diversas providências para esclarecer a licitude desse contrato, o que foi devidamente destacado na peça de defesa, cujo direito de comprová-las foi abruptamente ceifado por uma decisão que desrespeitou o contraditório e a ampla defesa, ao julgar antecipadamente e impedir a produção de provas testemunhais.”.
Destaca que “é de ficar pasmo que o julgador de primeira instância sequer ficou curioso em saber porque a inicial recebeu como verdadeiras todas as afirmações dos servidores que prestaram depoimentos em sede de inquérito civil e afirmaram desconhecer o convênio ou a suposta ilegalidade na forma como o convênio era realizado, menos os recorrentes, a quem foram atribuídas todas as responsabilidades de algo que vinha sendo realizado desde 2003.”.
Pedem o provimento do recurso.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 4.023/4.031, volume XVII.
Recebidos os autos no Tribunal, foram remetidos, imediatamente, à Procuradoria-Geral de Justiça, que os devolveu para encaminhamento “à central de conciliação”, visto que “a empresa Marfrig Alimentos S.A. manifestou interesse de firmar Termo de Ajustamento de Conduta, conforme petição protocolizada nesta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa” (fls. 4.050/verso, volume XVII).
Marfrig Alimentos S.A. “crendo na possibilidade de solução consensual do litígio” requereu a remessa dos autos “à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de garantir o prosseguimento do feito.” (fls. 4.053 e 4.057, volume XVII).
Às fls. 4.060/4.063, volume XVII, proferi decisão, na qual consignei, quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta, “a impossibilidade de referir às sanções previstas no artigo 12, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992”.
Enviados mais uma vez, os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, juntou-se Termo de Ajustamento de Conduta, com pedido de homologação, ausente parecer sobre os recursos de apelação (fls. 4.066/4.074, volume XVII).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUILHERME PUPE DA NÓBREGA, OAB/DF 29237.
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA, OAB/MT 19002.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

[...] Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. O que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. [...]. (HARARI, Yuval Noah. Sapiens – Uma breve história da humanidade. 19. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017, pp. 427/428).

Este é o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública por atos de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra (litisconsorte ulterior), para condenar Saturnino Masson, Edirson José Oliveira, Eunice de Fátima Cavalari e Marfrig Alimentos S/A, nas sanções do art. 12, III, da Lei 8.429/92 por ter infringindo as normas do artigo 11, caput, da alusiva lex e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Outrossim, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosá-la, observando as diretrizes do artigo 12, inciso III, da LIA e, em decorrência, condeno o requerido Saturnino Masson: ao pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração que era percebida pelo agente na ocasião dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.
Esclareço que pelo período em que o requerido Saturnino exerceu a atividade pública não autoriza a aplicação das penas mais severas, se demonstrando suficientes e razoáveis as sanções supra.
Condeno os requeridos Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari a: suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de até 06 vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
As penalidades supra se justificam na medida em que perduraram por período considerável na prática dos atos acoimados ímprobos, tendo participação direta no pagamento e repasses de valores de maneira irregular.
Condeno a requerida Marfrig Alimentos S/A a: proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Isso, pois, é a única sanção compatível com a natureza da requerida Marfrig.
Em relação ao multa civil aplicada, esta deverá ser acrescida de correção monetária pelos índices do INPC-IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da condenação (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN).
Ciência ao Ministério Público e ao Município de Tangará da Serra/MT. Custas pelos réus (pro rata). Deixo de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, por ser incabível seu recebimento pelo Ministério Público (RT 729/202, JTJ 175/90).
Transitada em julgado, expeça-se as comunicações de praxe, volvendo-me conclusos para ser efetuada a inclusão no Cadastro Nacional dos Condenados por Ato de Improbidade Administrativa através do Sistema disponibilizado pelo CNJ, nos termos da Resolução nº 44, de 20 de novembro de 2007. [...]. (fls. 3.084/verso, volume XV).

Embargos de declaração acolhidos, em parte, para correção de lapsus calami:

[...] Trata-se de Embargos de Declaração intentados por Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari, em conjunto, bem como Marfrig Frigorífico e Comércio de Alimentos Ltda, em face da sentença proferida nos autos.
Aludem, os primeiros, a existência de obscuridade no tocante a condenação de multa civil, enquanto o último verbera a ocorrência de erro de fato que conduziu este juízo a não analisar a contestação apresentada pela Marfrig, sob o argumento de que seria intempestiva quando, na verdade, não o era.
[...]
Ante o exposto, nos termos do art. 1.022, III, do Novo Código de Processo Civil, conheço ambos os embargos aviados, contudo, apenas julgo procedentes a peça apresentada por Edirson José Oliveira e Eunuice de Fátima Cavalari.
Por conseguinte, retifico a sentença outrora lançada para onde se lê: ‘Condeno os requeridos Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari a: suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de até 06 vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes (...)’, passe a constar: ‘Condeno os requeridos Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari a: suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de 06 vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes (...)’. [...]. (fls. 3.924/3.926, volume XVI).

De início, submeto à deliberação da Câmara o pedido de homologação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com Marfrig Alimentos S.A., visto que, homologado, importará na extinção do processo, relativamente à referida sociedade empresarial.
Eis o inteiro teor do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta:

[...] Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

Pelo presente instrumento, as partes adiante qualificadas, com o escopo de tornar incontroversos, em definitivo, eventuais questionamentos judiciais e/ou extrajudiciais, presentes ou futuros, concernentes ao objeto da presente tratativa, firmam o presente termo mediante o estabelecimento das cláusulas e condições adiante estabelecidas, e

Considerando que, segundo o artigo 37 da Constituição da República, deve a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

Considerando ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal e artigos 1º e 5º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993);

Considerando que incumbe ao Ministério Público ‘(...) promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma da lei: (...) para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais e entidades privadas de que participem (...)’ (artigo 25, IV, b, da Lei n.º 8.625/1993, e artigo 22, IV, b, da Lei Complementar Estadual n.º 27/1993);

Considerando a Resolução nº 118 de 01/12/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP que dispõe sobre a Política de Incentivo à auto composição no âmbito do Ministério Público, bem como a Resolução n. 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que disciplina a tomada dos Compromissos de Ajustamento de Conduta;

Considerando que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT a Ação Civil Pública de Atos de Improbidade Administrativa n. 8753-75.2012.811.0055, ajuizada pelo MPMT em face de Saturnino Masson (ex-prefeito de Tangará da Serra), Edirson José Oliveira (servidor público municipal), Eunice de Fátima Cavalari (servidora pública municipal) e a Marfrig;

Considerando que no dia 19.12.2016 foi proferida sentença nos autos da Ação Civil Pública n. 8753-75.2012.811.0055, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados pelo MPMT e condenando a Marfrig à pena de proibição de contratação com o Poder Público ou recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos;

Considerando que atualmente a Ação Civil Pública de Atos de Improbidade Administrativa n. 8753-75.2012.811.0055 encontra-se pendente de julgamento das apelações interpostas pela Marfrig e pelo MPMT em face da sentença;

Considerando o reconhecimento objetivo da ocorrência dos fatos que ensejaram a propositura da Ação Civil Pública em comento;

Considerando que a Marfrig tem a intenção de solucionar a celeuma tratada na Ação Civil Pública de Atos de Improbidade Administrativa n. 8753-75.2012.811.0055, no que diz respeito à Compromitente, e mitigar os inevitáveis danos que o prolongamento no tempo do curso processual causa, independentemente do resultado final do julgamento da ação;

Considerando que a Marfrig investe em constante aperfeiçoamento de seu controle interno e contínuo aprimoramento de uma cultura de conformidade, balizada por elevados padrões de integridade e ética, resolvem os presentes firmar o instrumento em epígrafe, celebrado pelas partes a seguir qualificadas:

I. Transatores

De um lado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Exma. Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, com sede na Rua Quatro, s/nº, Centro Político e Administrativo, Cuiabá (MT), no uso das atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129, incisos II e III da Constituição da República, c/c art. 25, inciso IV, alínea b, da Lei n. º 8.625/1993, art. 23, segunda parte, da Lei n.º 8.429/1992, observando as exigências da Resolução n.º 10/2007-CSMO/MT, doravante denominado MPMT ou compromissário;

De outro:

Marfrig Alimentos S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.853.896/0005-73, com sede na Rodovia MT 358, Km 05, Vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT, por seu advogado, Gustavo Teixeira Gonet Branco, inscrito na OAB/DF sob o n. 42990, doravante denominada Marfrig ou compromitente.

As partes aqui representadas firmam o presente Termo de Acordo, em caráter irrevogável e irretratável, nos seguintes termos:

II. Fundamento Legal

O presente acordo funda-se no artigo 129, I, da Constituição Federal, o artigo 13 da Lei nº 9.807/1999, a Lei de Mediação nº 13.140/2015, a Resolução nº 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e entendimento doutrinário e jurisprudencial que conferem ao Ministério Público o poder de propor ao cidadão suspeito da prática de ilícitos um ACORDO para afastá-lo do polo passivo de futura ação, propor a redução das sanções cabíveis ou propor o perdão judicial ao juízo competente.

III. Termos e Condições

Cláusula 1ª – Com o objetivo de resolver com celeridade a Ação Civil Pública de Atos de Improbidade Administrativa n. 8753-75.2012.811.0055 e substituir as penalidades impostas pela sentença proferida em 19.12.2016, a empresa Marfrig compromete-se a realizar o pagamento da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a ser pago em até 60 (sessenta) dias após a homologação do presente acordo, a título de compensação por supostos danos à moralidade administrativa que possa ter contribuído.

Cláusula 2ª – Os recursos serão destinados às entidades indicadas pela Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra nos autos do Procedimento Administrativo que será instaurado para acompanhar a execução do presente Termo.

Cláusula 3ª – A Empresa, parte da presente transação, compromete-se a manter e aperfeiçoar programa de compliance e demonstrar seu regular funcionamento;

Cláusula 4ª – O presente Termo prejudica quaisquer pretensões que tenham como base fatos narrados ou que sejam objeto de documentos juntados nos autos da Ação Civil Pública de Atos de Improbidade Administrativa n. 8753-75.2012.811.0055, com relação ao Compromitente e apenas nesta esfera, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução n. 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Cláusula 5ª – As partes se obrigam a peticionar conjuntamente nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 8753-75.2012.811.0055, para o fim de requerer, no que diz respeito à Marfrig, a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, renunciando, outrossim, ao direito de recorrer.

IV. Do Programa de Compliance

Cláusula 6ª – A Marfrig se compromete a manter o seu Programa de Integridade, destinado à preservação e constante aprimoramento dos mecanismos de prevenção de violações éticas, legais ou regulatórias, que permite, ainda, a detecção de desvios e aplicação imediata e eficaz de medidas corretivas, atendendo ao disposto na Lei 12.846/2013 e Portaria CGU n. 909 de 07 de Abril de 2015.

V. Disposições Finais

Cláusula 7ª – Os transatores declaram que o presente instrumento é celebrado por seus representantes, sem qualquer dolo, simulação, fraude, erro, coação ou estado de necessidade, bem como que obtiveram, previamente à assinatura do presente instrumento, todas as autorizações e anuências necessárias para a sua validade.

Cláusula 8ª – O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e artigo 784, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Cláusula 9ª – Em caso de inadimplemento do Compromitente fica estipulada multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertida na forma prevista na Cláusula 2ª.

Cláusula 10 – Este ACORDO será submetido à homologação judicial perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A avença será submetida à homologação, tão logo seja assinada pelas partes, e produzirá efeitos a partir do ato de homologação.

Cláusula 11 – Fica designado pelas partes transatoras o Juízo da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos de interesse, bem como para processar execuções, que possam advir do presente termo (artigo 2º da Lei n.º 7.347/1985).

E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente termo, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2017.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Representado pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres

Marfrig Alimentos S/A Advogado: Gustavo Teixeira Gonet Branco – OAB/DF 42990 [...]. (fls. 4.068/4.074, volume XVII). [partes com e sem negrito no original]

Pois bem.

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 17, § 1º, dispõe que é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput, ou seja, naquelas que visam à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, pelo que há a impossibilidade jurídica de incidir sobre as sanções previstas no artigo 12, da citada lei.

[...] Visto o instituto em suas linhas gerais, retornando ao art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/92, tem-se a inafastável vedação a qualquer tipo de transação, acordo ou conciliação, vedação já contida nos próprios CC e CPC. Como já referido, a nosso juízo, o que realmente o legislador desejou foi proibir a celebração de termos de ajustamento de conduta, em matéria de improbidade, de modo a que se afastasse o ajuizamento da ação em busca da aplicação das sanções previstas no art. 12.
Não vedou o legislador, no entanto, que se acordasse quanto às condições, ao prazo e ao modo de reparação do dano causado ao erário ou mesmo quanto à perda da vantagem ilicitamente obtida pelo agente (arts. 9º e 18 da Lei nº 8.29/92), inclinando-se por tal solução a melhor orientação doutrinária. Quanto a tais aspectos, como soa evidente, tem-se direitos meramente patrimoniais, disponíveis portanto, nada impedindo que o legitimado, via ajustamento de conduta, sem abrir mão da reparação integral do dano – e da pretensão sancionatória -, acorde quanto às condições de sua mera implementação.
Em resumo: o avençado entre o agente e o órgão legitimado quanto à reparação integral do dano (condições, prazo e modo) não impedirá o ajuizamento da ação civil para a aplicação das sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (art. 12 a Lei de Improbidade), devendo a celebração do ajuste, no entanto, ser considerada pelo magistrado por ocasião da dosimetria das referidas sanções civis, atuando a integral reparação do dano ou a reversão da vantagem ilicitamente obtida como verdadeira ‘circunstância atenuante’ no campo da ação por improbidade administrativa.
Por outro lado, e como consequência inarredável, buscou a norma contida no art. 17, § 1º, proibir também a própria possibilidade de aplicação consensual das sanções previstas no art. 12 por intermédio do ajustamento de conduta, em razão da incidência, aqui, do princípio nulla poena sine judicio. Quanto a esse aspecto, não se pode perder de vista que ‘...a punição do ato de improbidade, que compreende penas que vão desde a multa até a perda do cargo, mandato ou função, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público etc., constitui atividade privativa da jurisdição e, por isso, somente por meio do processo judicial pode ser exercida’.
De todo o exposto, não é difícil concluir que o ajustamento de conduta no campo da probidade, pelas limitações impostas pelo legislador, não traz resultados satisfatórios, sendo de pouco interesse prático para o agente a reparação do dano por ele causado uma vez que, de qualquer modo, a ação com vistas à aplicação das graves sanções do art. 12 será, obrigatoriamente, proposta.
Cremos, no entanto, que mesmo no campo da improbidade é possível conferir ao ajustamento de conduta um papel mais útil e de maior operosidade, destinando-o não só à reparação do dano já causado ao patrimônio público (incidência retrospectiva) como também, e sobretudo, à prevenção do ato de improbidade (incidência para o futuro), considera a prevenção do ilícito como um objeto especificamente tutelado e desejado pelo sistema jurídico. [...]. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 6. ed., rev., ampl., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 735/736). [com itálico e negrito no original]

A Medida Provisória nº 703, de 18 de dezembro de 2015, editada ao arrepio do artigo 62, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque, em relação ao interesse público, não havia urgência alguma, que modificou substancialmente a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, teve a sua vigência encerrada em 29 de maio de 2016. Logo, o artigo 17, § 1º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, continua mais firme do que cerne de aroeira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE TAC FIRMADO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. NO CASO, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FORAM UNÂNIMES EM ATESTAR A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ACOLHIMENTO JUDICIAL DO AJUSTE. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE RECORRENTE DESPROVIDO.
1. Julgado desta Corte Superior verte a tese de que incumbe ao juiz, nos termos do art. 129 do CPC [atual art. 142 do Código Fux], recusar-se a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do fato, ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa; violar os princípios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro (entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a dignidade da justiça (AgRg no REsp. 1.090.695/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.11.2009).
2. Na espécie, as Instâncias Ordinárias, com base nos elementos factuais e probatórios que se represaram no caderno processual - gize-se, impermeáveis a alterações em sede rara -, foram unânimes em constatar que o TAC não reuniu os aspectos de forma e de fundo que se prestassem a solucionar a ACP em curso. Estando devidamente fundamentada a decisão que recusa a homologação do ajuste entre as partes - bem o caso dos autos -, não há lugar para a sua reforma.
3. Contrariamente à pretensão da parte recorrente, o acórdão recorrido não praticou violação alguma ao art. 17, § 11 da LIA, este que rege a extinção do processo por inadequação da ação.
4. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso. Recurso Especial da parte recorrente não provido.
(STJ, Primeira Turma, REsp 1711528/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de maio de 2018). [com itálico no original]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO ENTRE AS PARTES. VEDAÇÃO. ART. 17, § 1º, DA LEI 8.429/1992. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. NOMENCLATURA DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
1. Tratando-se de ação de improbidade administrativa, cujo interesse público tutelado é de natureza indisponível, o acordo entre a municipalidade (autor) e os particulares (réus) não tem o condão de conduzir à extinção do feito, porque aplicável as disposições da Lei 8.429/1992, normal especial que veda expressamente a possibilidade de transação, acordo ou conciliação nos processos que tramitam sob a sua égide (art. 17, § 1º, da LIA).
2. O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária à Lei de Improbidade Administrativa. Microssistema de tutela coletiva. Precedente do STJ.
3. Não é a nomenclatura utilizada na exordial que define a natureza da demanda, que é irrelevante, mas sim o exame da causa de pedir e do pedido.
4. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1217554/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de agosto de 2013).

[...] Segundo o disposto nos arts. 840 e 841 do novo Código Civil, a transação que previne ou põe fim ao litígio tem como características (i) a existência de concessões recíprocas entre as partes, o que pressupõe se tratar de direito disponível e alienável; (ii) ter por objeto direitos patrimoniais de caráter privado, e não público.
Assim, in casu, por se tratar de direito indisponível, referente a dinheiro público, é manifestamente ilegítima a transação pecuniária homologada em primeiro grau. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1198424/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2012).

É importante pontuar que não é juridicamente admissível invocar legislação que cuida de hipóteses distintas, como apta a derrogar o artigo 17, § 1º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

[...] Por outro lado, é importante comparar a situação da pretensão punitiva da improbidade com a situação observada no plano da responsabilidade criminal. Neste último plano, com base no artigo 98, I, admite-se ‘transação penal’ nas hipóteses de infrações penais de menor potencial ofensivo. A matéria está regulada na Lei nº 9.099/1995 (e legislação posterior). Autoriza-se o órgão jurisdicional a não-aplicação da pena privativa de liberdade, mesmo no caso de crimes praticados contra a administração.
Em respeito ao princípio da legalidade e da autonomia do sistema sancionatório da improbidade, não há, até o presente, configuração legislativa (e, logo, autorização legal para o juiz proceder ao reconhecimento) de ‘atos de improbidade administrativa de menor potencial ofensivo’, aptos a justificar eventual não imposição das sanções constitucionais e legais fixadas na Lei nº 8.429/92. Também inexiste regramento legal que permita eventual ‘transação penal’ operar efeitos quanto à pretensão punitiva estatal no campo sancionatório civil da probidade. [...]. (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, pp. 381/382). [com itálico no original]

Também, no meu entender, sempre com o devido respeito, acaso admissível a transação, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta não atende ao interesse público, a se levar em consideração a presença de recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pretensão à exasperação das sanções impostas no juízo a quo, presente, ainda, pedido para condenação em danos difusos.

Além do mais, a Marfrig Alimentos S.A. não contribuiu para a cessação dos atos ímprobos, visto que os fatos foram levados ao conhecimento do Ministério Público por terceiros.

É certo que a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, dispõe:

[...] Art. 86. O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte:
I - a identificação dos demais envolvidos na infração; e
II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação.
§ 1º O acordo de que trata o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - a empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação;
II - a empresa cesse completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob investigação a partir da data de propositura do acordo;
III - a Superintendência-Geral não disponha de provas suficientes para assegurar a condenação da empresa ou pessoa física por ocasião da propositura do acordo; e
IV - a empresa confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.
§ 2º Com relação às pessoas físicas, elas poderão celebrar acordos de leniência desde que cumpridos os requisitos II, III e IV do § 1o deste artigo.
§ 3º O acordo de leniência firmado com o Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.
§ 4º Compete ao Tribunal, por ocasião do julgamento do processo administrativo, verificado o cumprimento do acordo:
I - decretar a extinção da ação punitiva da administração pública em favor do infrator, nas hipóteses em que a proposta de acordo tiver sido apresentada à Superintendência-Geral sem que essa tivesse conhecimento prévio da infração noticiada; ou
II - nas demais hipóteses, reduzir de 1 (um) a 2/3 (dois terços) as penas aplicáveis, observado o disposto no art. 45 desta Lei, devendo ainda considerar na gradação da pena a efetividade da colaboração prestada e a boa-fé do infrator no cumprimento do acordo de leniência.
§ 5º Na hipótese do inciso II do § 4o deste artigo, a pena sobre a qual incidirá o fator redutor não será superior à menor das penas aplicadas aos demais coautores da infração, relativamente aos percentuais fixados para a aplicação das multas de que trata o inciso I do art. 37 desta Lei.
§ 6º Serão estendidos às empresas do mesmo grupo, de fato ou de direito, e aos seus dirigentes, administradores e empregados envolvidos na infração os efeitos do acordo de leniência, desde que o firmem em conjunto, respeitadas as condições impostas.
§ 7º A empresa ou pessoa física que não obtiver, no curso de inquérito ou processo administrativo, habilitação para a celebração do acordo de que trata este artigo, poderá celebrar com a Superintendência-Geral, até a remessa do processo para julgamento, acordo de leniência relacionado a uma outra infração, da qual o Cade não tenha qualquer conhecimento prévio.
§ 8º Na hipótese do § 7º deste artigo, o infrator se beneficiará da redução de 1/3 (um terço) da pena que lhe for aplicável naquele processo, sem prejuízo da obtenção dos benefícios de que trata o inciso I do § 4º deste artigo em relação à nova infração denunciada.
§ 9º Considera-se sigilosa a proposta de acordo de que trata este artigo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.
§ 10. Não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada, a proposta de acordo de leniência rejeitada, da qual não se fará qualquer divulgação.
§ 11. A aplicação do disposto neste artigo observará as normas a serem editadas pelo Tribunal.
§ 12. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, o beneficiário ficará impedido de celebrar novo acordo de leniência pelo prazo de 3 (três) anos, contado da data de seu julgamento. [...]. [sem negrito no original]

Ainda, a Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, citada a título de fundamento legal para a celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, artigo 13, preceitua:

[...] Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:
I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa;
II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso. [...]. [sem negrito no original]

Marfrig Alimentos S.A não colaborou efetiva e voluntariamente com o inquérito civil, com a ação civil por ato de improbidade administrativa, muito menos para a identificação dos demais envolvidos nas condutas ímprobas.

Por derradeiro e sem adentrar no mérito dos recursos, está a se tratar de conduta ímproba não eventual ou ocasional, mas de proceder que se pretendia permanente, uma vez que perdurou por anos, somente interrompido pela intervenção do Ministério Público.
Em consequência, estou a votar no sentido de negar homologação ao Termo de Ajustamento de Conduta.

V O T O (PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1ºVOGAL)
Acompanho o voto do relator.

V O T O (PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 24 DE JULHO DE 2018:
APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, ACOMPANHADO PELO O 1º VOGAL. A 2ª VOGAL PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO 2018 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ªVOGAL)
Pedi vista dos autos para melhor analisar essa questão da homologação, e resumindo, informo que voto no sentido de acompanhar o voto do relator quanto a não homologação do TAC.
É como voto.

A UNÂNIMIDADE REJEITADA A HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)
Rejeitada pela Câmara, em votação unânime, a homologação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, impõe-se o julgamento de todos os recursos.
Em consequência, passo de imediato ao exame das preliminares com pretensões à declaração de nulidade da sentença, isto porque a declaração de nulidade da sentença acabaria por prejudicar o exame das demais questões.
Começo, então, pela preliminar de nulidade do processo, com supedâneo em incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada pela coapelante Marfrig Alimentos S.A.
A existência de Acordo de Cooperação celebrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão de cúpula da Administração Federal, através da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso com o Município de Tangará da Serra, para este ceder àquele, “servidores para integrar a equipe encarregada da execução dos trabalhos de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso” (fls. 102, volume I); não é bastante para evidenciar o interesse jurídico União.
De fato, acaso presente interesse jurídico da União competiria, exclusivamente, a ela manifestá-lo ao tomar conhecimento da demanda. Contudo, devidamente citada para dizer sobre o seu interesse na causa (fls. 2.527, volume XIII), não manifestou (fls. 2.528, volume XIII), a revelar o seu completo desinteresse, porquanto, no caso, basta o silêncio, já que não interviu na relação processual seja como autora, ré, assistente ou oponente:

[...] É possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal é definida em razão da presença de uma (pelo menos) das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União. (Cf. AgRg no CC 109.103/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe, 13/10/2011; CC 109.594/AM, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe, 22/09/2010;CC 64.869/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ, 12.2.2007; CC 48.336/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ de 13.3.2006; AgRg no CC 41.308/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJ, 30.5.2005); e CC 142.354/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/09/2015, DJe, 30/09/2015.) [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 139562/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). [sem negrito no original]

De resultado, como a União, devidamente citada, não se animou a fazer parte da relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente, como também não declarou a existência de qualquer interesse, muito pelo contrário, deixou patente o seu desinteresse na causa, não há que se cogitar acerca da competência da Justiça Federal. Não compete à apelante impor, a seu bel prazer, a ferro e fogo, o interesse da União.
De igual modo, a preliminar de nulidade da sentença, lastreada em alegação de cerceamento de defesa, arguida pela apelante Marfrig Alimentos S.A., com o argumento de que foram desconsiderados os pedidos de produção de provas feitos na contestação, não se sustenta, porquanto é revel, ante a intempestividade da contestação (fls. 2.734 e 2.744, volume XIV).
Pontuo que, ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, a Câmara negou provimento. Inicialmente, por decisão unipessoal do relator (fls. 2.766verso/2.768, volume XIV) e, posteriormente, em acórdão prolatado no recurso de agravo regimental nº 136743/2014, julgado em 4 de novembro de 2014 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2014.
De qualquer forma, não se constata o cerceamento de defesa não só da coapelante Marfrig Alimentos S.A., como também o alegado pelos cooapelantes Eunice de Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira.

Com efeito, registra a sentença:

[...] passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, eis que apesar de a matéria debatida revestir-se de fato e de direito, entendo desnecessária a dilação probatória. [...].

É certo que é o juiz o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no inciso LXXVIII, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.
Para se decidir acerca de todas as questões postas a julgamento, provas outras não se faziam necessárias, ante a existência de farta prova documental, não impugnada quanto à autenticidade, e suficiente para a justa composição do litigio:

[...] 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC/1973) não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1120220/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2018).

[...] O magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 343580/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de novembro de 2015).

[...] No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção (REsp 1175616/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 716221/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2015).

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário da Justiça da União em 17 de setembro de 1990).

Assinalo que documentos públicos juntados em inquérito civil, desde que não impugnados os fatos neles retratados, podem ser validamente utilizados, desde que observado o regular contraditório, no julgamento do causa, até mesmo em processo criminal.

[...] Perícias e documentos produzidos na fase inquisitorial são revestidos de eficácia probatória sem a necessidade de serem repetidos no curso da ação penal por se sujeitarem ao contraditório diferido. Acórdãos AgRg no REsp 1522716/SE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Julgado em 20/03/2018,DJE 05/04/2018 AgRg no AREsp 1032853/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 27/02/2018,DJE 07/03/2018 AgRg no AREsp 521131/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 08/02/2018, DJE 21/02/2018 HC 413104/PA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 08/02/2018, DJE 15/02/2018 AgRg no AREsp 814370/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 21/09/2017,DJE 27/09/2017 AgRg no AREsp 312502/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 13/06/2017,DJE 01/08/2017. (Superior Tribunal de Justiça, Jurisprudência em Teses, Edição n. 105: Provas no Processo Penal – I).

Os documentos existentes no inquérito civil devem ser considerados, desde que não infirmados, no curso do processo. São válidas, inclusive, declarações prestadas, acaso não refutadas, retificadas ou impugnadas:

PROCESSO CIVIL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA— INQUÉRITO CIVIL — VALOR PROBATÓRIO.
1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil pública.
2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório.
3. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz, no seu livre convencimento, sopesá-las, observando as regras processuais pertinentes à distribuição do ônus da prova.
4. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 849841/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 11 de setembro de 2007).

Passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a alegação de que não se fundamentou o capítulo acerca das imposições das sanções; bem como a alegada pela Marfrig Alimentos S.A., em razão de que a sentença não se manifestou “a respeito de argumentos relevantíssimos por ela erigidos em sua contestação” (fls. 3.967verso, volume XVI).
Em relação à levantada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pontuo que o Juízo decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para justificar as sanções impostas, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.
Não se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia.
É corrente que “o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas cousas” (Descartes). Logo, não se impor ao julgador este ou aquele estilo, que repise no capítulo destinado à imposição das sanções, este ou aquele fundamento já presente em outro tópico da sentença:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (STF, AI-QO-RG 791292/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2010).

O entendimento sobre o tema tem-se mantido firme, tanto em matéria criminal, quanto em litígio cível no Tribunal Mais Alto:

[...] II - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento.
III - Conforme orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1101759/MT AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2018).

[...] Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 894435/DF AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de agosto de 2015).

[...] Não ocorre violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 973018/MG ED-AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de maio de 2018).

[...] Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1082485/DF AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de maio de 2018).

[...] Quanto à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, incide a jurisprudência do Plenário deste Tribunal no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1109730/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2018).

Em igual sentido, decide o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). Nesse sentido, também: REsp 1665273/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017.
III - Em relação à arguição de afronta aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 e artigos 10 e 12 da Lei 8.429/92, o presente caso em questão foi decidido de maneira fundamentada e completa, mas não conforme objetivava os recorrentes, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
IV - Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
V - O disposto no art. 131 do CPC/73: ‘Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.’. Nesse sentido, ainda, os precedentes: REsp 1412946/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/4/2016; AgRg no REsp 1.305.406/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 13/4/2016.)
VI - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, verifica-se que a recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional.
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1261802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018).

De resultado, voto no sentido de rejeitar todas as preliminares e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito dos recursos.

Recurso de apelação de Marfrig Alimentos S.A.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão de cúpula da Administração Federal, através da Delegacia Federal de Agricultura celebrou, em 1º de agosto de 2003, com o Município de Tangará da Serra Acordo de Cooperação, “visando possibilitar a execução da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no referido Município” (fls. 94, volume I). Ao Munícipio cabia ceder àquele, “servidores para integrar a equipe encarregada da execução dos trabalhos de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso”, cláusula primeira. (fls. 94, volume I).
Na cláusula segunda, inciso II, ficou estabelecido que ao Município competia: “a) contratar servidores e colocá-los à disposição do Ministério; b) remunerar os servidores contratados na forma da alínea anterior e arcar com todas as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalhos do servido cedido ao Ministério”. (fls. 94/97, volume I).
Nos sucessivos Termos Aditivos, as referidas cláusulas não foram alteradas, pelo contrário, reafirmadas (fls. 1.458/1.462, volume VIII).
Daí decorrente, a apelante Marfrig Alimentos S.A. não poderia ignorar que a ela não competia efetuar pagamentos aos servidores do Município colocados à disposição do Órgão de fiscalização, muito menos mancomunar-se com os agentes políticos para, por vias oblíquas, pagá-los através de repasses de valores ao Município.
Transcrevo o teor do ofício encaminhado pelo coapelante Saturnino Masson, na condição de agente político, Prefeito do Município de Tangará da Serra, em 1º de junho de 2012, à Doutora Daniela Beriga Buttener, Promotora de Justiça em substituição:

[...] A) – Os cargos de agentes são contratados, conforme Ofício nº 096/2012, do Encarregado do SIF 1751 à Secretaria de Agricultura de Tangará da Serra/MT, de 16 de março de 2012, o qual se embasa na Circular nº 270/06/CGPE/DIPOA – que dispõe sobre compromissos perante as autoridades estrangeiras, Circular nº 418/2003/DCI/DIPOA – que encaminha o modelo de Certificado Sanitário Internacional para a Rússia, e na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, consideramos o seguinte:
O cargo de Agente de Fiscalização na área de inspeção sanitária e industrial é preenchido por contratados, por ser uma necessidade temporária a presença exclusiva de agentes que tenham vínculo com órgãos de governo no Serviço de Inspeção Federal na empresa Marfrig Alimentos S/A, conforme exigência dos Estados Unidos e União Européia.
É de livre opção da mesma manter-se no mercado exportador. Além disso, a habilitação para os países em questão não é permanente, ou seja, deve ser respeitado o interesse da empresa em produzir para esses países bem como a aprovação por parte do país importador de acordo com o cumprimento das exigências impostas. Deve-se considerar ainda que, em relação ao comércio internacional, os acordos também são de caráter temporário.
B) Sim, há convênio entre o Município e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, conforme cópia em anexo do Termo de Cooperação, Lei Municipal nº 2.019/2003, de 17 de junho de 2003, cópia do Diário Oficial da União da homologação do convênio.
C) Documentação em anexo conforme o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
D) Não há nenhum convênio/doações entre o Município de Tangará da Serra e a empresa Frigorífico Marfrig; [...]. (fls. 92/93, volume I). [sem negrito no original]

O teor do transcrito documento público, por si só, prova que a apelante Marfrig Alimentos S.A. sabia de cor e salteado, que, honestamente, não poderia pagar os empregados contratados pelo Município para integrarem a equipe encarregada da execução dos trabalhos de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso, muito menos manter com ele relacionamento espúrio, algo semelhante a um contubérnio bastardo, consistente em repasses de valores ao ente público.
A fraude produzia os seus efeitos deletérios não só no território brasileiro, como também nos Estados Unidos da América e na União Europeia, visto que a exportação de produtos de origem animal estava a depender do atendimento de exigências feitas pelos importadores:

[...] Circular nº 270/06/CGPE/DIPOA
Brasília, 17 de abril de 2006
Do: Coordenador da CGPE/DIPOA
Aos: Chefes de SIPAGs com vistas as SFAs
A liderança que o Brasil ocupa na exportação de carnes, principalmente de bovinos e aves, impõe também uma série de compromissos perante as autoridades estrangeiras, que não podem ser descuidados.
Assim controles mais acurados e procedimentos mais rigorosos tem sido implantados, de forma a observar, rigidamente, as legislações dos países importadores.
Os Estados Unidos da América e a União Europeia vêm exigindo do DIPOA, o fiel cumprimento de exigências regulamentares e, dentre elas, figuram aquelas pertinentes ao pessoal que trabalha na inspeção sanitária dos estabelecimentos, seja os médicos veterinários como os agentes.
Não se tolera o emprego de servidores na inspeção sanitária e industrial que não sejam oficiais, ou seja, tenham vínculo com órgãos de governo, chegando mesmo a exigir que o sejam do plano federal. Infere-se claramente que não é permitida a utilização de pessoas admitidas sob o amparo do artigo 102 do RIISPOA, nas atividades de inspeção sanitária industrial de carnes e derivados, nas indústrias habilitadas para aquele mercado. [...]. (fls. 106, volume I). [sem negrito no original]

É importante realçar a data do referido ofício circular, 17 de abril de 2006, no entanto, a fraude iniciada anos antes, continuou a correr solta por muito tempo depois, uma vez que cessada, em agosto de 2012; aliás, por circunstâncias alheias à vontade dos envolvidos: acaso não tivesse sido descoberta e interrompida poderia estar a ocorrer até os dias de hoje.
O documento de fls. 1.243, volume VII, prova o repasse ao Município do valor de R$ 7.167.328,58 (sete milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos).
Registra a sentença:

[...] Lado outro, o Ofício Circular nº. 270/06/CGPE/DIPOA, de 17 de abril de 2006, fls. 106/108, oriundo do Ministério da Agricultura, frisa a necessidade de que os agentes de inspeção tenham vínculo com órgãos do governo, inclusive de nível federal, objetivando alcançar um processo de fiscalização íntegro, sem interferências de interesses empresariais na fiscalização dos produtos objeto de exportação.
Contudo, evola-se dos autos que antes da expedição do alusivo ofício a fiscalização era realizada por agentes contratados pela própria MARFRIG e, posteriormente ao alusivo ato, procedeu-se com a abertura de teste seletivo pelo Município para fins de contratação de agentes de fiscalização por órgão oficial, ainda que não a nível federal, tal como recomendado.
Entrementes, vislumbra-se que o pagamento dos agentes que lograram aprovação no teste seletivo municipal eram remunerados, na verdade, pela própria MARFRIG, a qual depositava os valores atinentes aos repasses financeiros efetuados pelo Município, restituindo, assim, aos cofres públicos os salários dispendidos com os agentes de fiscalização.
Demais disso, há prova suficiente nos autos de que os agentes que logravam aprovação no teste seriam aqueles que já trabalhavam na MARFRIG, sendo beneficiados com questões atinentes à empresa ou com prévia do que seria cobrado no seletivo, bem assim que o pagamento era efetuado pelo Município, mas que o quantum correlato aos salários eram repassados pela empresa Marfrig, conforme evola-se dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, fls. 138/146.
A ex-funcionária da Marfrig Eliane Picolli informou que o pagamento era realizado mediante depósito em conta, que todo mês a Eunice, ora demandada, encerrava a folha de pagamento e mandava por e-mail para o RH da Marfrig, para a pessoa de Jadeilson, que, por sua vez, passava para São Paulo que era responsável em realizar o depósito na conta da Prefeitura, variando o valor da folha entre 80 a 100 mil reais.
Esclareceu que na última semana do mês a Sra. Eunice lhe ligava solicitando o depósito efetuado pela Marfrig, pois, senão os funcionários da SIF não iriam receber na última sexta feira do mês.
Tal fato era de conhecimento do secretário de administração do Município Sr. Edirson José de Oliveira, tendo o próprio declarado na fase inquisitiva que a referida prática existia desde o começo do convênio.
Ouvida a Chefe do Departamento da Secretaria de Agricultura do Município, Nelcy Fátima Bicigo, esta afirmou que existia previsão orçamentária junto a Pasta da Secretaria Municipal de Agricultura para pagamento dos funcionários municipais que atuam junto ao SIF na empresa Marfrig.
Declarou, igualmente, que participou da reunião de alteração da Lei Municipal nº 2019/2003 na qual estavam presentes o Prefeito Saturnino, o Secretário da Administração, o jurídico da Prefeitura, presidente da Câmara e o representante do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Esclareceu que a reunião ficou restrita a alteração da lei e em nenhum momento tocaram no assunto acerca do responsável pelo custeio dos referidos servidores.
Logo, depreende-se inconteste que foi formulado um esquema voltado para regularizar a situação dos agentes de fiscalização, contudo, em burla aos princípios norteadores da Administração Pública com vias a beneficiar diretamente a empresa Marfrig.
Corroborando, o Relatório da Folha de Pagamento do Município, datada de maio de 2011, deixa entrever que os agentes de fiscalização e inspeção se encontravam na folha de pagamento do ente público, fls. 150/157, a saber Silvio Norberto Ribeiro, Tania Fernandes Alves da Silva, Thiago Felix da Silva, Emerson David da Silva, Irineu Gomes Carvalho, Iris Gomes Carvalho, Claudemir Pereira de Almeida, Claudinei Edwviges, Claudio Roberto Santana, Cleyton Diego da Silva, Daniella Aparecida Viana Ferreira, Danillo Batista da Silva, Delvair Pinto Magalhães, Denilson Wagner Camparoto, Rodilio de Souza Santos, Rodrigo Sacramento Neves, Silvana Konomi Amano, Adriano Soares da Silva, Aldo José Vieira, Antonio Marcos dos Santos e Bethean Siqueira Campos, com admissão entre os anos de 2008 a 2010.
Logo, resta confirmado os relatos testemunhais no sentido de houve a contratação de praticamente todo o quadro de ‘servidores’ da MARFRIG pelo Município de Tangará da Serra, deixando entrever o conluio para fraudar o seletivo e beneficiar os trabalhadores da alusiva empresa que já efetuavam a fiscalização no local.
Isso, pois, depreende-se dos documentos de fls. 932/940, que versa acerca da folha de pagamento da MARFRIG no ano de 2006, que muitos dos nomes supra mencionados figuraram na folha de pagamento do Município, a exemplo de Emerson David da Silva, Iris Gomes Carvalho, Claudinei Edwviges, Denilson Wagner Camparoto, Rodrigo Sacramento Neves, Aldo José Vieira, Antonio Marcos dos Santos, Bethean Siqueira Campos e Silvio Norberto Ribeiro.
Assim, constata-se que pelo menos 09 pessoas que pertenciam aos quadros de funcionários da MARFRIG lograram continuar participando da fiscalização, o que poderia ser aduzido tratar-se de coincidência ou competência, já que passaram em processo seletivo elaborado pelo Município, se não fosse os informes testemunhais aduzindo que os ‘selecionados’ teriam sido beneficiados com as questões das provas e/ou prévia da matéria que seria cobrada no certame.
Frise-se, ainda, que a lista é maior, conforme se depreende da certidão de fls. 944/945 (v. V), no qual obtempera que todos os funcionários que trabalhavam na MARFRIG teriam sido aprovados no seletivo do Município.
Tal situação, corrobora a alegação do Ministério Público no sentido de que a contratação fora direcionada para a manutenção dos agentes de fiscalização que já desenvolviam a atividade na empresa requerida, a fim de continuar beneficiando-a, de qualquer maneira, e, por conseguinte, obter os selos de qualidade nas carnes destinadas a exportação.
Em contrapartida, a MARFRIG continuaria arcando com os valores atinentes a contraprestação salarial, na medida em que ressaiu hialino do termo de cooperação firmado de que não haveria repasses pelo Ministério da Agricultura, logo, o Município teria que arcar com os salários dos agentes de fiscalização, diante da necessidade de serem dos ‘quadros oficiais’ do governo.
Em decorrência, pelo fato de o Município não dispor de condições financeiras de assumir esses encargos financeiros, a fim de que a empresa não fosse prejudicada, resolveu esta continuar efetuando o pagamento dos salários dos agentes que, outrora, já ficava a seu encargo.
Nessa toada, basta um simples lançar de olhos na despesa orçamentária dos ‘servidores da SIF’, notadamente os extratos bancários da conta aberta pelo ente público, destinada ao pagamento dos mesmos no período de 2006 a 2012 para constatar, a partir de julho de 2006, a ocorrência de TED a fim de possibilitar o implemento da remuneração dos agentes, fls. 948/1096.
Assim, conferida, pois a falsa aparência de legalidade e conformidade com as exigências e padrões internacionais para a venda de carnes para países estrangeiros. Entrementes, como frisado, a lisura da fiscalização era apenas ilusória, porquanto os agentes eram, na verdade, remunerados pela empresa interessada, ressaindo hialino que o ente público teria se envolvido nessa situação para beneficiar empresa particular, em total afronta aos princípios norteadores da Administração: moralidade, imparcialidade, lealdade e legalidade.
Ora, se a Lei Municipal foi expressa ao consignar que a verba para o pagamento dos agentes de fiscalização seria do Governo Federal – Ministério da Agricultura – e o convênio firmado aduzia a inexistência de despesas pelo alusivo órgão, certo é que os valores depositados na conta do Município para serem destinados ao pagamento dos agentes teriam alguma procedência, no caso, suficientemente demonstrado, que originários da MARFRIG.
[...]
Cópias das alusivas DAM ́s estão encartadas às fls. 1204/1232 (v. VI e VII) e 1234/1243 (v. VII), as quais são suficientes para confirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que os depósitos (TED) que eram realizados na conta do Município era destinada ao pagamento dos agentes de fiscalizaram, fls. 948/1096, foram efetuados pela MARFRIG, na medida em que as datas e os valores coincidem. [...]. (fls. 3.079verso/3.081verso, volume XV).

Pois bem.

O artigo 3º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe que “as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.”.
O conjunto probatório presente não deixa a menor dúvida, porquanto demonstrado à exaustão que, agentes públicos e políticos em conluio com Sociedade Empresária, violaram a mais não poder, para parafrasear Lima Barreto, os princípios elencados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil: “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

[...] constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições [...]. (artigo 11, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992).

Realmente, a apelante Marfrig Alimentos S.A. manteve por longos e longos anos, essa prática nefasta de cooptar servidores públicos, em sentido lato, para servir ao seu propósito de não se submeter à efetiva fiscalização, para tanto, contou a força de seu poderio econômico, para, em uma espécie de simbiose entre o capital e a desonestidade, obter benefícios ilícitos, com frustração de legítimos direitos de pessoas humanas, no Brasil e no Exterior.

Recurso de Saturnino Masson

O coapelante Saturnino Masson para afastar a ocorrência de conduta ímproba, alicerçar-se no fato ter passado a exercer o cargo de Prefeito do Município de Tangará da Serra, a partir de 1º de outubro de 2011, motivado pela cassação do mandato do Prefeito eleito Júlio César Ladeia, sem razão, porém.

Ao ser investido no cargo de Prefeito do Município de Tangará da Serra e tomar conhecimento das ilicitudes consistentes em reiteradas práticas de atos de improbidade administrativa, dado que há anos a Sociedade Empresária Marfrig S.A., estava a custear os pagamentos dos contratados pelo Município para “execução dos trabalhos de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso” (fls. 94, volume I), tinha o dever de fazê-las cessar de imediato. No entanto, ao contrário de agir, segundo estava obrigado pela Constituição da Republica Federativa do Brasil (artigo 37, cabeça), as encampou sem perda de tempo, com o envio de Projeto de Lei, que aprovado, resultou na Lei nº 3.698, de 14 de dezembro de 2011, que “Dispõe sobre elevação da receita 2.4.71.99.01.00 convênios diversos ao Município no plano de contas de receita da Lei nº 3.567/2011, substituição do anexo III da Lei 3.566/2011 – plano plurianual, substituição do anexo I metas e prioridades, metas e riscos fiscais da Lei 3.601/2011 LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, e dá outras providências”.

Consigna a sentença:

[...] Logo, depreende-se inconteste que foi formulado um esquema voltado para regularizar a situação dos agentes de fiscalização, contudo, em burla aos princípios norteadores da Administração Pública com vias a beneficiar diretamente a empresa Marfrig. [...]. (fls. 3.080verso, volume XV).

[...] Nesse contexto, o ex-Prefeito Saturnino Masson mesmo não sendo o autor intelectual originário do ato improbo, também não o denunciou, pelo contrário, manteve durante todo o tempo em que se manteve no cargo eletivo, inclusive vindicando modificações na Lei Municipal no que tangia aos salários dos agentes. [...]. (fls. 3.082, volume XV).

Ainda, em Projeto de Lei por ele encaminhado à Câmara de Vereadores, cuidou de conferir substancial aumento dos estipêndios dos contratados pelo Município e pagos pela Marfrig Alimentos S.A.
Penso que este caso é único ou dentre poucos registrados: Município servir de laranja para atender ao abjeto interesse de poderosa Sociedade Empresária de pagar os encarregados de fiscalizá-la, em um setor, em que rigorosa fiscalização é exigida.
De igual forma, a alegação de que não poderia adotar providência imediata para cessar a ilegalidade, em decorrência do impacto na cidade de Tangará da Serra, é, além de impertinente, acintosa, diante da gravidade da situação, em que não só os consumidores dos produtos fornecidos pela Marfrig Alimentos S.A. daquele Município, como também os do Brasil e do Exterior, uma vez que se estava a comerciar produtos de origem animal, sem a adequada fiscalização.

Recurso de Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari.

Na inicial são imputados a eles os seguintes fatos:

[...] O conjunto probatório do caderno investigativo é forte em apontar que os servidores Edirson e Eunice eram conhecedores da fraude, porém, nada fizeram para cessá-la.
Observa-se pelos depoimentos juntados aos autos, fls. 880/881 e 1.146/1.147, que tanto o requerido Edirson como a requerida Eunice ingressaram há vários anos na Prefeitura de Tangará da Serra/MT, aproximadamente 25 anos, não se podendo falar que entraram na Administração recentemente.
Ademais, a fraude só se operava porque necessariamente precisava da atuação de servidores dentro de setores específicos da Administração para ser exitosa.
Nesse ponto, tem-se que a requerida Eunice atua no setor de recursos humanos da Prefeitura desde 1992, sendo ela a responsável no fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais que atuam na fiscalização junto ao SIF, encaminhando-a a empresa requerida (fls. 880 P.P.).
Nesse ponto, veja-se a declaração da senhora Eliane Piccoli, ex funcionária da empresa Marfrig na função de assistente administrativo junto ao SIF fls. 91/92 P.P: ‘(...) que todo mês a Eunice fechava a folha de pagamento e mandava por e-mail para o RH da Marfrig (...)’.
Todavia, ao prestar depoimento nos autos do caderno investigativo a requerida quis se esquivar de sua responsabilidade e continuar ocultando a fraude, veja-se sua declaração: ‘(...) que quando fecha a folha de pagamento liga para o SIF para eles vierem (sic) buscar a folha de pagamento; que todos os meses eles pegam o resumo da folha; que nunca ligou para pedir o depósito do dinheiro da folha de funcionários, porque não é responsável por este setor e não tem porque; que nunca ligou ao RH da SIF no Marfrig requerente (sic) depósito do dinheiro da folha, que se alguém ligou não foi a depoente (...) fls. 880/881 P.P.
Logo, a inobservância de seus atos ante a sua participação na fraude do custeio dos servidores municipais para atuarem junto ao SIF, revela a não observância dos princípios de honestidade e legalidade que norteiam a Administração. [...]. (fls. 26/27, volume I).

Os fundamentos sentença são precisos:

[...] Quanto aos servidores Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari, vislumbro, igualmente, a presença de elementos palpáveis e suficientes para depreender-se que conscientes da prática do ato, além de terem participado ativamente para a sua consecução, na medida em que o primeiro, na qualidade de Secretário, tem competência de ordenador de despesas, enquanto era a segunda que repassava informações para a MARFRIG acerca do fechamento da folha de pagamento e solicitava o depósito, logo, não apenas consciente e nada fizeram, como participaram ativamente.
Bem caracterizadas, no caso, a clara e livre manifestação de vontade, bem como a consciência da natureza das suas condutas, a ação perpetrada, pela sua natureza, configura improbidade decorrente da manifesta vontade em praticar o ato noticiado e sabedores da ilicitude, demonstrando-se assim o dolo exigido pelo tipo. [...]. (fls. 3.082, volume XV).

Efetivamente, colhe-se do inquérito civil o seguinte excerto do depoimento da coapelante Eunice de Fátima Cavalari:

[...] Que quando fecha a folha de pagamento liga para o SIF para eles virem buscar a folha de pagamento; Que todos os meses eles pegam o resumo das folhas; Que nunca ligou para pedir o depósito do dinheiro da folha de funcionários, porque não é responsável por este setor e não tem porque; Que nunca ligou ao RH da SIF no Marfrig requerente (sic) depósito do dinheiro da folha, que se alguém ligou não foi a depoente.’. Nada mais havendo, encerro o presente, eu, Walkíria Maria Luiz, Técnica Administrativa digitei o presente. [...]. (Eunice de Fátima Cavalari, fls. 931, volume V).

Em relação à declaração, enfatiza-se, a coapelante não alegou irregularidade, nem apresentou ressalva ou senão que pudesse tisná-la minimamente.
E do seu contexto decorre a inarredável conclusão, de que a coapelante tinha ciência e consciência da ilicitude de sua conduta: logo depois de fechada a folha de pagamento ligava para o SIF para eles virem buscar a folha de pagamento. Qual poderia ser o interesse do RH da SIF no Marfrig em tomar conhecimento da folha de pagamento do Município?
Qual servidor de departamento de pessoal ou de recursos humanos, poderia não saber que, fechada a folha pagamento, é encaminhada para o setor responsável pelo pagamento? Por que razão, então, que a coapelante “fecha a folha de pagamento liga para o SIF para eles virem buscar a folha de pagamento”?
Logo, não estava a coapelante a desempenhar a função inerente ao cargo público, mas sim a compor, como pessoa indispensável, todo o esquema fraudulento, a evidenciar a sua participação ativa.
Ora, para o bom e correto exercício da função, não se exige o acumpliciamento do agente público com o político, muito menos o cumprimento de ordem absolutamente ilegal de quem quer que fosse.
Por sua vez, o coapelante Edirson José Oliveira afirmou, no inquérito civil, que:

[...] ‘Que é secretário municipal de administração, desde 06/04/2012; Que em relação ao convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando assumiu a secretaria referido convênio já existia, e com relação ao Projeto de lei que alterou a lei n. 2019/2003, tratava-se especificamente das readequações de valores da remuneração dos servidores contemplados no convênio;
Que houve uma reunião para discutir o projeto de lei, que se recorda que esteve presente a assessoria jurídica do município, o gestor da secretaria de agricultura e sua assessoria, o depoente, assessoria jurídica da câmara municipal, que não se recorda se o prefeito estava, o presidente da câmara estava presente, os representantes do SIF também estavam presentes; Que até onde o depoente sabe referido convênio é do Ministério da Agricultura com o Município; Que tem conhecimento que o convênio diz que o custeio dos agentes de fiscalização é pelo município inclusive direitos trabalhistas; Que tem conhecimento que a Lei municipal n. 2019/2003 que o custeio é com verba do Ministério; Que recentemente tomou conhecimento do presente procedimento preparatório e foi averiguar como era feito o pagamento e de onde vinham os recursos; Que esta presenciando uma certa euforia do pessoal do frigorífico Marfrig, que inclusive o pessoal do SIF já esteve na prefeitura falando da preocupação da comunidade europeia, porque o mercado europeu exige para adquirir carne no Brasil, que a fiscalização seja efetivada pelo órgão público e, nesse caso os fiscais que trabalhavam para atender o convênio não poderiam ser servidores do próprio frigorífico; Que o depoente até então tinha conhecimento que os recursos vinham do Ministério da Agricultura, mas ao fazer uma averiguação interna na Prefeitura que esses recursos na verdade não eram transferidos ao Município pelo Ministério da Agricultura, que eram transferidos pelo Frigorífico, o que pediu ao jurídico para solicitar cópia do procedimento da Promotoria; Que o pagamento era feito mensalmente, após informação do valor da folha, pelo departamento pessoal; Que referida prática existe desde o começo do convênio, então não pode precisar quem dava o aval; Que enquanto secretário de administração, no presente mês recomendará que não se faça pagamento dos servidores com recursos da Marfrig e consequentemente possível demissão de todos.’ Nada mais havendo, após lido e achado conforme, vai devidamente assinado, sendo que eu Walkiria Maria Luiz, Técnica Administrativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que o digitei. [...]. (Edirson José Oliveira, fls. 1.197/1.198, volume VI).

É impossível que o coapelante, na condição de Secretário de Administração, não soubesse dos ilícitos que se estava a praticar à plena luz do dia, e que, também, diziam respeito à pasta que estava a ocupar. Atinge às raias do inverossímil a assertiva de que: “o depoente até então tinha conhecimento que os recursos vinham do Ministério da Agricultura, mas ao fazer uma averiguação interna na Prefeitura que esses recursos na verdade não eram transferidos ao Município pelo Ministério da Agricultura, que eram transferidos pelo Frigorífico, o que pediu ao jurídico para solicitar cópia do procedimento da Promotoria” (fls. 1.198, volume VI).
Acaso, não tivesse mesmo conhecimento da ilegalidade, no momento em que a constatou, não perderia um segundo sequer para tomar as devidas providências para fazer cessar a prática além de imoral, manifestamente ilegal ou exonerar-se, de imediato, do cargo, não pedir candidamente, ao jurídico para solicitar cópia do procedimento da Promotoria: a causa para o pedido de cópia poderia ser qualquer uma menos a de saber o que estaria a ocorrer na sede da administração do Município, na qual desempenhava o cargo político de Secretário de Administração.
Em verdadeira “ode” à cidadania, em altos brados, a ecoar em toda a nação brasileira, proclamou o Tribunal Mais:

[...] Sabemos todos que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados ético-jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. O direito ao governo honesto - nunca é demasiado reconhecê-lo - traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 24458/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 21 de fevereiro de 2003).

Nessas poucas palavras, está o resumo de tudo que é preciso para a elevação da nação aos píncaros da glória: administradores íntegros, legisladores probos e juízes incorruptíveis.
A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 preceitua, no artigo 4º, que “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”.
A probidade administrativa, exigência do texto originário da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui o alicerce que sustenta todas as atividades do Estado; logo, bem jurídico metaindividual:

Não há dúvida de que a Constituição de 1988 é documento normativo do Estado e da sociedade, definindo por meio das regras e dos princípios acima mencionados, as relações políticas e sociais a serem desenvolvidas no seio da sociedade brasileira, no trato da res publica.
[...]
Numa interpretação histórica das Constituições brasileiras, não há dúvida em se afirmar que a Constituição de 1988 é diferente das anteriores, especialmente por ser muito mais incisiva relativamente ao tratamento a ser dispensado à Coisa Pública, ao Patrimônio Público e à probidade na Administração, enfim, à moralidade administrativa, em sentido amplo, direito público subjetivo, de natureza coletiva, pertencente ao povo.
[...]
Não se deve, portanto, ter dúvida quanto à força vinculativa da ideologia constitucional da probidade na Administração Pública, uma das metas da República Federativa do Brasil, e que nada mais é senão a vontade popular convertida em norma principiológica da mais elevada hierarquia, e que se opõe vigorosamente à chamada cultura de improbidade administrativa, historicamente presente nos círculos do poder dominante no Brasil.
[...]
O enfrentamento da corrupção, segundo se pode inferir, constitui-se em ideologia constitucional e em necessidade imprescindível do Estado e da sociedade brasileira, para que se possa construir, gradativamente, uma sociedade livre, justa e solidária – proba, em última análise -, para garantir-se o desenvolvimento nacional, erradicar-se a pobreza e a marginalização, reduzir-se as desigualdades sociais e regionais e para se promover o bem de todos (art. 3º, CF). Não há dúvida de que esses objetivos constitucionais são incompatíveis com os deletérios efeitos causados pela corrupção, devidamente denunciados nos preâmbulos da Convenção Interamericana Contra a Corrupção e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.
A ideologia constitucional de probidade na Administração Pública deve ser compromisso finalístico e pragmático do Estado, em todas as suas dimensões, e da sociedade contra a cultura de improbidade, em respeito à força normativa da Constituição, à sua “força ativa”, no dizer de Konrad HESSE, que sinteticamente recomenda para a sua manutenção e efetivação, o desenvolvimento de uma ótima prática constitucional [...].
[...]
Sem compromisso com a vontade da Constituição, presta o jurista com sua retórica um desserviço à comunidade, mantendo incólume e segura – porque não revelada – a ideologia dominante em parcela significativa dos círculos de poder, representada pela histórica, constante, volumosa e lesiva corrupção administrativa, contribuindo, assim, inconscientemente, por meio da dogmática jurídica descompromissada, para a socialização, homogeneização e perpetuação da setorial cultura de improbidade, cujos ilegítimos valores contrastam com a linguagem e a ideologia universalmente acolhidas e tornadas norma pela Constituição de 1988.
[...]
Dentre essas promessas de modernidade da Constituição de 1988, encontra-se o programa de implementação da cultura de probidade na Administração Pública, numa superação da velha cultura da corrupção administrativa, historicamente presente na realidade brasileira. Não há dúvida de que a linguagem e a ideologia da Constituição merecem e devem ser consideradas pelo intérprete das normas constitucionais que tratam da probidade no Estado brasileiro e das leis infraconstitucionais que regulam a matéria, em especial a Lei 8.429/92, denominada Lei de Improbidade Administrativa (LIA), de forma a se compreender esse conjunto normativo em seus reais contextos lingüístico, sistêmico e funcional, do que certamente emergirá a preservação da força normativa da Constituição.
[...]
A interpretação da Constituição deve consolidar e preservar a força de suas normas, cuja máxima concretização deve ser almejada pelo intérprete e pelos operadores do sistema normativo. O conjunto formado pelos princípios e regras constitucionais e pelas leis que tratam da probidade na Administração Pública, merecem alcançar a máxima efetividade na implementação do direito subjetivo coletivo à probidade na esfera pública.
[...]
Independentemente dos posicionamentos doutrinários quanto à existência da quarta dimensão dos direitos fundamentais, certo é que o direito público subjetivo à probidade na Administração Pública deve ser considerado um direito fundamental, haja vista o seu caráter coletivo e universal, e a sua titularidade indefinida e indeterminável, ‘nota distintiva destes direitos’. [...]. (FARIAS, Cristiano Chaves, et al (Org.). Estudos sobre Improbidade Administrativa. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, pp. 34/41 e 45). [sem negrito no original]

Em razão do princípio republicano, todo e qualquer agente público está posto em situação de subserviência, de submissão, de reverência aos interesses públicos enunciados na própria Constituição ou perfilhados pela obra legislativa complementar, através do regime de representação que estrutura o exercício do poder político. República impõe o domínio da legalidade, isonomia e intangibilidade dos direitos fundamentais. Como titular do poder exercido, assiste ao povo o direito de exigir a prestação de contas aos agentes que atuam em nome da República, pelos seus atos ou omissões, o que inclui comportamentos violadores da ordem constitucional.
Deriva do princípio republicano a imposição de responsabilidade dos agentes públicos. Em rigor técnico, todos os sistemas de controle e responsabilização que incidem sobre a atuação do Estado e de seus agentes asseguram, reiteram, reforçam e densificam o princípio republicano, demonstrando sua alocação nos alicerces do sistema constitucional. Aqui incluído o sistema da improbidade administrativa.
[...]
Se a Constituição deliberou pela repressão aos atos de improbidade administrativa, não se pode menosprezar o conteúdo valorativo da regra como imperativo estruturante da República. Contraria o princípio republicano pretender descobrir insuficiências ou lacunas ou contradições na regra, as quais levem à redução de responsabilidade de agentes públicos. Toda construção deve partir para afirmar esta consequência, e não elidi-la ou reduzi-la. O seu significado deve encontrar ponto firme na exigência constitucional, de natureza isonômica, de que todos os agentes públicos estão sujeitos ao controle de suas condutas comissivas e omissivas, nas formas admitidas pelo Texto Constitucional. Não há lugar para privilégios, em uma República, porque exatamente esta forma política nasceu como antídoto de qualquer imunidade ou irresponsabilidade pretendida pelos exercentes do poder.
A República ajuda a compreender e sustentar que, estabelecendo um comando sancionatório específico no combate de violações do direito, especialmente catalogadas como ‘improbidade administrativa’, trata a norma constitucional de mais um mecanismo constitucional de efetivação da responsabilidade dos agentes que incorrem em condutas viciadas. Como o art. 37, § 4º é um comando estruturante de um sistema, o princípio republicano impõe ao jurista interpretá-lo e apreendê-lo buscando a máxima efetividade do preceito. Auxilia, portanto, na intelecção do que o dispositivo contém ao cumprir sua função de norma de estrutura.
A República auxilia na compreensão da regra como norma de conduta quando se observa que deste princípio basilar do direito público é que se afirma a existência categorial do interesse público, que não se define ao redor do interesse pessoal do administrador ou de terceiros, ou do interesse patrimonial do aparelho estatal. O interesse público é a mola propulsora de qualquer função pública. É o interesse de cada indivíduo como membro da República, nesta exata qualidade jurídica, e, como tal, atribuído à cura e realização do Estado, que o concretiza mediante observância do sistema de divisão de funções estatais, na persecução do bem comum. A condenação de atos de improbidade administrativa nada mais é instrumento, dentre outros mecanismos institucionais, de proteção constitucional aos interesses públicos [...]. (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, pp. 160/162). [sem negrito no original]

Essas premissas elementares e imprescindíveis à subsistência e efetividade da República, como forma de governo, adotada na redação primária da Constituição, e reafirmada pelos brasileiros, no plebiscito de 7 de setembro de 1993; impõem ao julgador, na interpretação da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, conferir a máxima efetividade aos postulados constitucionais para que a probidade nas atividades estatais não mais seja unicamente uma promessa retórica, descumprida todos os dias, do nascer ao pôr do sol, mas sim prática comum de agentes políticos e públicos, a difundirem a mensagem: ser honesto é a única maneira de viver; o único modo de vida.
Não obstante, agarram-se os réus e coapelantes na alegação de inexistência de dolo, indispensável, no caso, para a configuração de conduta ímproba.
Nada mais improcedente, conforme evidenciado no exame das condutas de cada um deles e que revela a presença de dolo, elevado à última potência.
Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido dia e noite, noite e dia, que o dolo genérico se consubstancia na vontade de não cumprir o que determina a Lei, ou seja, por “se conduzir deliberadamente contra as normas”. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 33898/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013) [sem negrito no original] ou, “conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (STJ, Primeira Turma, REsp 951389/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011). [sem negrito no original]. Porque “a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1230039/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original].

[...] Em que pese o entendimento exarado pelo Tribunal a quo, ainda que supostamente não exista má-fé ou desonestidade, a conduta praticada pelos réus afrontou os princípios que regem a probidade administrativa, violando, notadamente, os deveres honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92. Está caracterizado, portanto, o dolo genérico para o enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes: REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018 e REsp 1714972/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, Dje 25/05/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 873914/RN, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Aliás, nada há de mais exato do que a decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

[...] Em muitos casos tenho firmado posicionamento de que o dolo é elemento de índole subjetiva, de cunho natural, que numa concepção moderna não contém em sua estrutura a consciência da ilicitude, seja real, seja potencial. O dolo caracteriza-se apenas como a consciência e a vontade de realizar os elementos do tipo em questão, sem qualquer consideração sobre sua ilicitude. Ou seja, é natural, e não normativo.
Assim, de fato, a caracterização do ato de improbidade administrativa, na sua parte subjetiva, não demanda que o agente tenha consciência de agir contra a lei, mas apenas a consciência e a vontade de realizar tal ato.
De uma primeira leitura do acórdão recorrido, inferi que a Corte Estadual teria colocado em dúvida a existência do dolo, e não dos requisitos necessários à sua configuração. Sim, entendeu-se que não existia dolo, mas por atribuir como necessária à sua configuração a consciência da ilicitude, o que faz toda diferença.
Agora, de uma passagem específica do acórdão, colho que em verdade entendeu-se que o dolo contemplaria a consciência da ilicitude, ou mesmo uma ‘má-fé’, o que contrasta com o reiterado posicionamento que tenho adotado sobre o tema. [...]. (STJ, decisão monocrática, AgRg no agravo em recurso especial nº 33805/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2012). [sem negrito no original]

É pertinente, ainda, a arguta observação do Superior Tribunal de Justiça: “o magistrado precisa ter a sensibilidade de saber que, salvo nos casos de puerilidade extrema, não haverá demonstração cabal das circunstâncias objetivas e subjetivas ensejadoras que cercam o ato de improbidade, e sim um conjunto de indícios que possibilitará um convencimento neste sentido” (STJ, Segunda Turma, REsp 1245954/SP, relator Ministro Castro Meira, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2012).
Com essas considerações, voto no sentido de negar provimento aos recursos de apelação de Marfrig Alimentos S.A., Saturnino Masson, Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari.
Passo, em seguida, ao mérito da apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, já que rejeitada, anteriormente, a preliminar de nulidade da sentença.
Inicialmente analiso o pedido de condenação dos réus ao pagamento de danos morais coletivos, a começar pela sociedade empresária Marfrig Alimentos S.A.
O dano moral coletivo, segundo ensinamento doutrinário, representa uma “lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser eventualmente apreendidos no plano coletivo”. (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 47).

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnun in re ipsa). (BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. In: Revista de Direito do Consumidor, nº 12, out\dez\1994, p. 12).

Verifica-se, deste modo, que a proteção dos valores morais não está restrita aos valores morais individuais da pessoa física. Com efeito, outros entes possuem valores morais próprios, que se lesados, também merecem reparação pelo dano moral. (RAMOS, André de Carvalho. A ação civil pública e o dano moral coletivo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n. 25, p. 82, jan./mar. 1998).

[...] Constituição Federal de 1988 consagrou uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo por nosso ordenamento jurídico, fazendo com que o fundamento da responsabilidade civil por danos à pessoa não mais se assente em um critério patrimonialista, mas sim no próprio princípio da dignidade da pessoa humana.
O fenômeno da coletivização do direito, com o reconhecimento e a tutela de direitos coletivos e difusos, aliado à percepção de que o grupo social nada mais é do que o próprio homem em sua dimensão social, fez com que a teoria da responsabilidade civil, inicialmente voltada para a composição de danos individuais e privados, direcionasse sua atenção à reparação do dano moral (extrapatrimonial) coletivo.
Por outro lado, constata-se que a Constituição estabeleceu um verdadeiro direito fundamental relativo à Administração Pública transparente, isonômica e democrática. Nesse sentido, a ideia que atrela a improbidade administrativa a um dano patrimonial-econômico ao erário não parece coadunar-se com a nova ordem constitucional, centrada no valor dignidade.
Dessa forma, a tutela da probidade administrativa não pode ser diminuída a um instrumento de proteção de meros aspectos econômicos de uma entidade insulada e apartada da sociedade em que inserida, mas sim constituir a salvaguarda de relevantes manifestações coletivas da dignidade da pessoa humana, entendida não como simples objeto do poder estatal, mas como sujeito e destinatário de uma Administração Pública transparente, isonômica, democrática, eficiente, enfim, republicana.
Portanto, configurada a improbidade administrativa, impõe-se a devida e integral reparação, não apenas dos danos econômicos carreados ao erário, os quais podem até mesmo não estar presentes, mas também dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta eivada de tal ilicitude.
Afastando-se da função típica que prevalece na seara dos danos individuais, onde se confere maior relevância à finalidade compensatória de indenização das vítimas identificadas, na órbita do dano moral coletivo, a condenação pecuniária apresenta natureza preponderantemente sancionatória, em relação ao ofensor, e dissuasória, diante de terceiros.
A jurisprudência, inicialmente refratária à reparação do dano extrapatrimonial coletivo, começa a acolher a doutrina mais abalizada, abandonando a errônea ideia da necessária vinculação do dano moral à noção de dor ou sofrimento psíquico, inaplicável aos interesses difusos e coletivos.
Esse crescente interesse no adequado enfrentamento da matéria foi motivado, sem dúvida, pela firme atuação do Ministério Público, como legitimado à tutela dos interesses transindividuais. [...]. (PROLA JÚNIOR, Carlos Humberto. Improbidade Administrativa e Dano Moral Coletivo.
. Acesso em: 20 de junho de 2018).

[...] Injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. [...]. (BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Dano moral coletivo, Revista de Direito do Consumidor, n. 12. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 44-62, out/dez. 1994, apud MELO, Nehemias Domingos de. Dano moral coletivo nas relações de consumo. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 380, 22 jul. 2004. Disponível em:
. Acesso em: 20 de junho de 2018).

Nessa linha de compreensão, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.
5. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. [...] (STJ, Terceira Turma, REsp 1643365/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2018).

Explicitado em que consiste o dano imaterial coletivo, julgo pertinente estabelecer, desde logo, de quem se está a tratar, imprescindível, inclusive, para se estabelecer o quantum, na eventualidade de a Câmara prover, no tópico, o recurso.
Por conseguinte, quem é a sociedade empresária Marfrig Alimentos S.A.? A resposta é encontrada em seu próprio sitio eletrônico na rede mundial de computadores:

No ano de 2000:
[...] Com foco no crescimento, a Marfrig passa a operar uma unidade de processamento de carne bovina em Bataguassu (MS) e, nos anos seguintes, outras em Promissão (SP) e Paranatinga (MT), todas adquiridas posteriormente. No mesmo período, também adquire a unidade de Tangará da Serra (MT) e inicia as atividades de exportação por meio da marca GJ, hoje reconhecida internacionalmente pela qualidade dos serviços prestados. [...].

2006:
[...] A companhia mantém movimento de expansão com a aquisição de unidades de processamento de carne bovina em Mineiros (GO), Chupinguaia (RO), São Gabriel (RS) e Porto Murtinho (RS), além de outra unidade em Promissão (SP). Também passa a operar em outros países da América Latina por meio de aquisições da Breeders and Packers na Argentina, do Frigorífico Tacuarembó S.A. e da Inaler S.A. no Uruguai e de 50% da Quinto Cuarto S.A. no Chile. [...].

2007:
[...] No Brasil, a Marfrig adquire as marcas Kilo Certo e Pampeano, passa a integrar o Novo Mercado da BM&FBOVESPA e inicia as operações de processamento e industrialização de carne suína por meio da aquisição do Frigorífico Mabella Ltda. No exterior, a companhia conclui a aquisição da Quinto Cuarto S.A. e adquire o Frigorífico Patagônia S.A. no Chile, a Mirab S.A. na Argentina e o Frigorífico La Caballada no Uruguai, além da incorporação da Quickfood S.A., empresa detentora da marca Paty, líder em hambúrgueres no mercado argentino. [...].

2008:
[...] A companhia inicia operações no segmento de aves com a aquisição das empresas Moinhos Cruzeiro do Sul Ltda. e DaGranja Agroindustrial Ltda., detentoras das marcas Pena Branca e Chikenitos, respectivamente. Também adquire a Carroll's Food do Brasil – especializada na criação e comercialização de suínos –, a CDB Meats – que importa e distribui alimentos no Reino Unido – e operações do grupo norte-americano OSI no Brasil, na Irlanda do Norte, na Inglaterra, na França e na Holanda, o que inclui a aquisição da Moy Park, maior empresa norte-irlandesa, com produtos comercializados em toda a Europa. [...].

2009:
[...] A Marfrig assume o compromisso público com o Greenpeace de assegurar a compra de gado legal e de combater o desmatamento no bioma Amazônia, tornando-se a primeira empresa de alimentos do mundo a assinar esse tipo de compromisso. A companhia também passa a operar uma unidade de processamento de carne bovina em Pelotas (RS) e 12 unidades com capacidade de processar até 8,8 mil cabeças de gado por dia e fabricar cerca de 1.700 toneladas de produtos industrializados por mês. No mesmo ano, a companhia passa a controlar 51% do Grupo Zenda – empresa especializada em couros para indústrias automobilísticas, de aviação e tapeçaria – e as adquire as operações de carne de peru da Doux-Frangosul e a totalidade das unidades brasileiras de proteínas animais da Cargill Inc., representadas pela Seara Alimentos Ltda. e por afiliadas na Europa e na Ásia. [...].

2010:
[...] A companhia adquire as empresas O'Kane, com operações de peru e frango, e Keystone Foods, com atuação em produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes; esta é uma das maiores fornecedoras globais de alimentos para redes de restaurantes e serviço rápido de alimentação. Como resultado da qualidade de suas operações, a Marfrig recebe prêmio de Fornecedor-Destaque da Década 2010 pela rede de restaurantes Outback e é reconhecida como a Melhor Empresa do Agronegócio e a Melhor Empresa de Carne Bovina pela revista EXAME, na edição Melhores & Maiores. [...].

2011:
[...] A Marfrig torna-se a primeira companhia brasileira a exportar produtos de carne suína para a China por meio de duas joint ventures: uma com a COFCO – voltada à logística e distribuição de alimentos – e outra com a Chinwhiz Poultry Vertical Integration – com foco na produção de aves. Também cria a Marfrig Beef, segmento que reúne as operações de bovinos e ovinos no Brasil, Argentina e Uruguai, e é reconhecida, pela segunda vez, como a Melhor Empresa de Carne Bovina pela revista EXAME, na edição Melhores & Maiores. No mesmo ano, a companhia realiza o primeiro inventário global de gases de efeito estufa. [...].
2012:
[...] A companhia cria a Seara Foods, segmento de negócios que reúne as operações de aves, suínos e alimentos elaborados e processados. Também incorpora 10 novas plantas industriais, 8 centros de distribuição e 13 marcas da Brasil Foods (BRF). Em Tangará da Serra (MT), a unidade da Marfrig torna-se a primeira planta de processamento de carne do mundo a receber o selo Rainforest Alliance CertifiedTM, o que garante que a matéria-prima utilizada provém de fazendas que seguem normas de conservação ambiental e de respeito aos trabalhadores, às comunidades locais e às regras de bem-estar animal. No mesmo ano, com a venda dos serviços de operação de logística especializada, a Marfrig direciona o negócio da Keystone Foods para a produção, industrialização e comercialização de alimentos à base de proteínas. [...].

2013:
[...] Como resultado de revisões nas estratégias e projeções, a companhia reforça o foco de suas atividades em carne bovina e food service no Brasil. Assim, tem a reestruturação de capital com a venda das empresas Seara Brasil e Zenda e lança uma nova identidade visual global. Em parceria com o Carrefour, a Marfrig lança a primeira carne bovina com selo Rainforest Alliance CertifiedTM. No mesmo ano, é apontada como Líder do Setor de Alimentos Embalados e Carnes no Mundo no Relatório Anual 2012 do Forest Footprint Disclosure (FFD), considerado o estudo mais completo sobre o impacto das atividades produtivas sobre as florestas tropicais. É iniciada a nova cultura organizacional Focar para Ganhar. [...].

2014:
[...] A companhia assume nova denominação social – Marfrig Global Foods S.A. – e abre inscrições para o primeiro programa de trainee a fim de recrutar e formar os futuros executivos. No mesmo ano, recebe a certificação Grau A+ da BRC Global Standards, primeiro padrão de controle de alimentos reconhecido pela Global Food Safety Initiative (GFSI). A Marfrig é a primeira empresa brasileira a receber essa certificação, o que atesta que a companhia atende aos padrões internacionais de qualidade, segurança e operação, além de cumprir obrigações legais para fornecer proteção aos consumidores finais.Lançamento do Programa Marfrig +, primeira iniciativa a utilizar embriões sexados de alta qualidade genética em escala industrial. No mesmo ano, recebe o prêmio Corporate Liability Management Exercise de 2014, da revista Latin Finance. [...].

2015:
[...] A Marfrig Global Foods reforça o foco em Food service e mantém a atenção na busca de oportunidades de crescimento definidas em seu plano estratégico ‘Focar para Ganhar’, vende a empresa Moy Park. No mesmo ano recebe o prêmio ‘Best Corporate Awards 2015’ na categoria Melhor Estratégia de Mercado de Capitais do Brasil. [...].

2018:
[...] Em 2018, a Marfrig comprou 51% das ações da National Beef e adquiriu o controle da companhia, que é a quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 20 de junho de 2018).

Da transcrição pode-se concluir, validamente, que a Marfrig Alimentos S.A. é uma multinacional que se encontra no ápice nos setores em que atua e, conforme registra em seu sítio eletrônico: O mundo é o limite. A ambição de crescer e aparecer internacionalmente são o que torna a Marfrig um caso exemplar para outras empresas brasileiras.
É oportuno realçar que o seu poderio econômico de caráter mundial não é de agora, uma vez que no referido sítio eletrônico está registrado: Composta por 93 plantas industriais e escritórios na América do Sul, América do Norte, Ásia, África e Europa, e 73 mil funcionários e com uma receita de R$ 10,29 bilhões em 2009 (que deve saltar para R$ 28 bilhões em 2010), a Marfrig já é considerada uma das companhias mais internacionalizadas do Brasil. Seus produtos já são comercializados em mais de 100 destinos mundiais e, das 38 aquisições que fez nos três últimos anos, a maior parte foi no exterior. Ela e as outras duas gigantes de seu setor, JBS Friboi e BR Foods (Sadia e Perdigão), parecem liderar o caminho empresarial inverso ao que aconteceu nos últimos 50 anos, quando multinacionais estrangeiras vinham instalar-se no Brasil.
Portanto, na época dos fatos, já se intitulava verdadeiramente se tratar de um gigante em seu setor.
No entanto, guardou, por muitos e muitos anos (2003 a agosto de 2012), em seu armário um verdadeiro esqueleto, com potencial de colocar em risco a saúde física e mental de milhares de pessoas pelo mundo afora.
De fato, como estava a fornecer produto animal, cuja “execução dos trabalhos de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso” (fls. 94, volume I), competia a ela própria, já que os fiscais eram, na prática, por ela contratados, com utilização de interposta pessoa, o Município de Tangará da Serra, uma vez que a responsável pelo pagamento: quem paga, manda, segundo vetusto anexim.
De resultado, milhares de consumidores foram ludibriados, enganados, já que imaginavam estarem a consumir produtos de origem animal, devidamente fiscalizados, ante a presença do selo de garantia do Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal.
Qual é o número de pessoas que foram ou poderiam ter sido prejudicadas? A resposta é impossível de ser dada. Todavia, é possível deduzir que número indeterminado de pessoas teve a saúde exposta a riscos intoleráveis, enquanto a Marfrig Alimentos S.A. agigantava-se cada vez mais.
Pode-se, inclusive, conjeturar de qual teria sido o valor do prejuízo causado ao Brasil, acaso o fato tivesse sido levado ao conhecimento dos importadores. Quantos mercados consumidores, conquistados às duras penas, o País poderia ter perdido?
Destarte, penso eu, dificilmente se deparará com situação em que a constatação da existência de dano imaterial seja tão evidente:

[...] O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes. (STJ, Quarta Turma, REsp 1517973/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de fevereiro de 2018).

[...] 2. O STJ já estabeleceu as premissas para o reconhecimento do dano moral coletivo, não havendo que indagar - para a apreciação desse dano - sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou atingir a dignidade da pessoa humana.
[...]
5. Se, diante do caso concreto, for possível identificar situação que importe lesão à esfera moral de uma comunidade - isto é, violação de direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade - exsurge o dano moral coletivo. Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.440.847/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014; REsp 1.269.494/MG, Rel.Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 1º.10.2013; REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27.8.2013, DJe 6.9.2013; REsp 1.197.654/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º.3.2011, DJe 8.3.2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1402475/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2017).

Efetivamente, o esteio da Administração, como também, de regra, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, é a confiança.
Causa profunda desconfiança e absoluta descrença na população o conhecimento de que produtos de origem animal por ela consumidos, não foram efetivamente fiscalizados, uma vez que os fiscais eram pagos pela própria fiscalizada, com utilização de Município no degradante papel de interposta pessoa.
A condenação da sociedade empresária ao pagamento de danos morais difusos, além do caráter punitivo, traz ínsito o preventivo.
É preciso deixar claro à Marfrig Alimentos S.A., como a qualquer outra, que, porventura, almeja navegar nas mesmas águas, que artifício de tal jaez é intolerável em uma sociedade, em que a honestidade é um valor insuscetível de ser barateada.
A nação brasileira clama dia e noite, para que o respeito ao outro seja cláusula pétrea, com a ab-rogação absoluta da Lei de Gérson, já que o quadro atual é, ainda, de abominação da desolação:

[...] Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética. [...]. (GOLDBERG, Jacob Pinheiro. O Direito no Divã, Ética da Emoção. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196).

Saliento que, nada obstante não ensejar a condenação em danos morais coletivos em todas as hipóteses, a prática de ato de improbidade administrativa, não deixa de causar à coletividade dano imaterial.
Isso porque, a conduta ímproba, de uma forma ou de outra, acaba por acarretar algum descrédito às instituições, em sentido lato, além de grave violação de princípios constitucionais.
Quanto ao valor a ser estabelecido, compete à Corte a quo a fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade, penso que a quantia deve ficar à altura de tamanha insolência e desrespeito ao ser humano, com o único desiderato de obtenção de lucros, que se constata na conduta da corré apelada: enquanto alçava às alturas, na condição de sociedade empresária de retumbante sucesso, descia ao pré-sal do mínimo de decência empresarial com a conduta ímproba.

[...] 7. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, compete à Corte a quo a sua fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade.
Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 112)
8. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para arbitramento do valor dos danos morais coletivos. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1402475/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2017).

Deve, ainda, ser observado que, na denominada operação carne fraca, ficou patente que a ausência de efetiva fiscalização constituiu-se no elemento responsável para a eclosão dos eventos que tanto mal causaram ao Brasil, mormente, em relação ao mercado externo.

Diante desse contexto, entendo que o valor de R$ 7.000.000.00 (sete milhões de reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao se levar em consideração todas as circunstâncias apontadas.
O pagamento integral do valor deve ser imposto exclusivamente à sociedade empresária Marfrig Alimentos S.A., beneficiária única da conduta improba, além da circunstância de os demais réus, pessoas naturais incluídos no polo passivo da relação processual, nada obstante os atos de improbidade administrativa por eles cometidos, a ilicitude e a imoralidade já perduravam por vários e vários anos, sob o inegável comando daquela.
Quanto à destinação, penso que o valor deve ser destinado à Associação Mato-Grossense de Combate ao Câncer (Hospital de Câncer de Mato Grosso), entidade filantrópica que atende e trata pessoas afligidas por tão insidiosa doença de todo o Estado de Mato Grosso e presta serviço de inestimável valor.
Passo a examinar, a seguir, o capítulo do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual requer a exasperação das penalidades impostas aos réus na sentença:

Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari.
Em relação a eles, penso que as sanções aplicadas são as adequadas, mormente, pela circunstância de, em comparação com os demais, as condutas ímprobas apresentarem menor grau de reprovabilidade, visto que, para a consecução dos fins ilícitos.

Saturnino Masson.

No exercício do cargo de Prefeito - em razão de cassação do mandato do eleito - na qualidade de agente político, autoridade maior do Município, a quem o povo conferiu poderes para representá-lo e, com retidão, gerir a coisa pública.

[...] os exercentes de funções políticas agem debaixo de um estatuto especial, viabilizado pelo mandato; esse estatuto foi qualificado por Cirne Lima como relação de administração. O administrador gere coisa alheia. O dono continua sendo o povo. É em seu nome que age o governante, que não pode se comportar como dono, mas como administrador, mandatário. Por isso, Sampaio Dória vê no mandato político espécie perfeita do gênero mandato.
É muito didática a síntese do saudoso mestre: ‘1º) o representante tem de querer com o povo, ou como o povo, e nunca em nome próprio, como em causa própria; 2º) as atribuições dos governantes são as instruções do povo em leis ou costumes, ou tudo o que estiver implícito na finalidade do encargo; 3º) com a eleição de governantes, o povo não aliena o direito de os chamar a contas, e responsabilizá-los pelo que tenham feito, ou deixado de fazer; 4º) o governante é autodeterminante na técnica com que desempenhe seu mandato’ (ob., p. 312). (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 83 e 96).

E, aqui, é pertinente a indagação: de que adiantaria cassar o Prefeito eleito, se o substituto, ao invés de adotar imediatas providências para por cobro aos atos ilícitos, trilha igual caminho, como fez o corréu apelado, na hipótese dos autos?
No caso, ao contrário de romper de imediato o convênio ou passar a cumpri-lo, segundo o estabelecido, com respeito aos princípios da Administração, encaminhou Projeto de Lei à Câmara de Vereadores, com a finalidade de conferir verniz de legalidade ao grave atentado que se estava a perpetrar não só contra o Município, como também contra o País, tão dependente de exportação de produtos de origem animal.
Daí decorrente, a exasperação das sanções aplicadas é de rigor, uma vez, em relação aos demais servidores públicos, muito maior é o grau de reprovabilidade da conduta ímproba.

[...] Pois numa República impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo aquele que tenha por competência (e consequente dever) cuidar de tudo que é de todos, assim do prisma da decisão como do prisma da gestão. E tal responsabilidade implica o compromisso da melhor decisão e da melhor administração possíveis. Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre a res publica e os que a gerenciam) à comprovação do estrito cumprimento dos princípios constitucionais e preceitos legais que lhes sejam especificamente exigidos. [...]. (BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional do Tribunal de Contas. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 44, n. 03, p. 13-31, jul/set. 2002).

[...] Direito sem Justiça é também dos administradores, quando se deixam guiar pelos apetites, desapercebidos da responsabilidade a que os obriga a sua elevada missão. [...] (ARRUDA, Antonio de. Anais Forenses do Estado de Mato Grosso. 1ª ed. v. XXIV. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 24).

Mutatis mutandis, pertinente, aqui, a compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre maior grau de culpabilidade do exercente de mandato:

[...] A condição de Deputada Estadual não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal, que leva em consideração, entre outras condicionantes, a circunstância de o agente ser funcionário público. A quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal. Daí ser possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem. [...]. (STF, Segunda Turma, RHC 125478/ES AgR, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2015). [sem negrito no original]

Em consequência, acresço às penalidades aplicadas na sentença, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 12, III, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992), a de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco (5) anos. Ainda, aumento a multa civil para o equivalente a trinta (30) vezes o valor da remuneração que percebia na condição de Prefeito do Município de Tangará da Serra, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município.

Marfrig Alimentos S.A.

Finalmente, em relação à sociedade empresária Marfrig Alimentos S.A., pelos fundamentos expostos para negar provimento ao recurso por ela interposto, somados aos expostos para condená-la ao pagamento dos danos morais, à sanção imposta na sentença, acresço (artigo 12, III, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992) a de pagamento de multa civil no importe de R$ 1.433.465,72 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta dois centavos), que corresponde a vinte por cento (20%) do montante repassado ao Município (R$ 7.167.328,58 – sete milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

a) negar provimento aos recursos de Saturnino Masson (fls. 3.875/3.919, volume XVI); Marfrig Alimentos S.A. (fls. 3.958/3.975, volume XVI); Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari;
b) dar, em parte, provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para:
b.1) condenar a Sociedade Empresária Marfrig Alimentos S.A., ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), a ser destinado à Associação Mato-Grossense de Combate ao Câncer (Hospital de Câncer de Mato Grosso);
b.2) acrescer à sanção imposta na sentença à Sociedade Empresária Marfrig Alimentos S.A., a de pagamento de multa civil no importe de R$ 1.433.465,72 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta dois centavos), correspondente a vinte por cento (20%) do montante repassado ao Município (R$ 7.167.328,58 – sete milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), atualizado a contar da data da publicação do acórdão;
b.3) acrescentar às sanções impostas na sentença a Saturnino Masson, a de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco (5) anos; e
b.4), aumentar o valor da multa civil para o equivalente a trinta (30) vezes o valor da remuneração que percebia na condição de Prefeito do Município de Tangará da Serra, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município.
É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018:
APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACOMPANHADO PELO 1º. VOGAL, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINARES)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
De início entendo necessário justificar a demora na disponibilização deste voto, que foi efetuado verbalmente com o compromisso de melhor elaboração, o que só ocorreu nesta oportunidade devido ao acúmulo de serviço.
Pedi vista para melhor análise dos autos, em face de aspectos peculiares dos fatos destacados durante a sustentação oral e que me levaram a incursionar no processo para melhor me situar e refletir sobre a matéria em julgamento, tudo após decisão unânime sobre a não homologação do TAC de fls. 4.066/4.074, realizado após anterior pedido de vista desta magistrada na sessão de julgamento efetuada em 13/11/2018.
Agora, já para apreciação dos recursos de apelação, com o intuito de evitar tautologia desnecessária, reproduzo o minucioso relatório do eminente Relator, assentado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (fls. 3.086/3.106, volume XV); Saturnino Masson (fls. 3.875/3.919, volume XVI); Marfrig Alimentos S.A. (fls. 3.958/3.975, volume XVI); Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari (fls. 3.988/4.003, volume XVI) contra a sentença de fls. 3.074/3.084, volume XV, proferida em ação civil pública de atos de improbidade administrativa com pedido de liminar, modificada, em parte, pelos embargos de declaração (fls. 3.924/3.926, volume XVI).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (fls. 3.086/3.106, volume XV), em preliminar, alega nulidade da sentença, porque é falta de fundamentação quanto às sanções aplicadas, com maltrato do artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Assegura, por outro lado, que as penalidades impostas aos apelados Saturnino Masson e Marfrig Alimentos S.A. ficaram aquém das necessárias, ante a gravidade das condutas a eles imputadas, pelo que, em relação ao primeiro há a necessidade de imposição de sanção de suspensão dos direitos políticos e quanto à segunda, a de pagamento de multa civil e a todos eles a de indenizar de forma solidária os danos morais coletivos.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões de Saturnino Masson às fls. 3.928/3.949, volume XVI e de Marfrig Alimentos S.A. às fls. 4.008/4.015, volume XVI.
Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari não apresentaram contrarrazões.
Saturnino Masson (fls. 3.875/3.919, volume XVI), começa por enfatizar que, na época dos fatos, “foi eleito para um ‘mandato tampão’ em virtude da cassação do prefeito em exercício Júlio Cesar Ladeia, no período compreendido entre 01 de outubro de 2011 à 31 de dezembro de 2012”, pelo que “primou por medidas urgentes que restabelecessem a ordem, sem debruçar-se sobre as atividades que vinham desenvolvendo-se normalmente sem qualquer percalço.”.
Aduz que, dentre “as atividades que vinham desenvolvendo-se normalmente sem qualquer percalço”, “encontrava-se o Termo de Convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para desenvolver o trabalho de agentes de fiscalização SIF na empresa Marfrig Alimentos S/A, firmado em 2003”; “sem nenhuma intercorrência” e “somente no ano de 2012, tomou conhecimento através do Ministério Público Estadual do recebimento de denúncia sobre o teste seletivo para preenchimento de vagas de agente de fiscalização e abuso de poder do chefe do SIF para com os funcionários.”.
Assevera que está a responder por conduta ímproba, segundo a inicial, em razão de não “denunciar o Termo de Convênio, tendo em vista que a empresa Marfrig Alimentos S/A estar financiando a folha de pagamento dos agentes fiscais de inspeção SIF contratados pela Administração Municipal de Tangará da Serra”.
No entanto, garante “desconhecia a forma de pagamento da folha de pagamento dos agentes de fiscalização, tendo em vista a sua previsão legal em orçamento anual, com rubrica própria na Secretaria Municipal de Agricultura” e, além de estar em consonância com a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Afiança que, ao tomar conhecimento que se tratava de conduta irregular, a fez cessar: “veja-se o tempo dos atos e da instauração do Procedimento Preparatório de 19 de julho de 2012, e a cessação do suposto ato ímprobo que deu-se após a oitiva do Secretário Municipal de Administração em 17 de agosto de 2012 não transcorreu sequer (01) um mês”; pelo que “não há que se falar que o apelante ‘não denunciou’” o Termo de Convênio.
Pontua que ao proceder dessa forma, fica evidente que não agiu com dolo ou má-fé. Na verdade, queria o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, “que o ato cessasse de imediato, sem qualquer tolerância; neste sentido há que se ver o contexto social e o impacto na cidade de Tangará da Serra-MT, caso houvesse a cessação do referido Convênio, com o desemprego de mais de 2.000 (duas mil) famílias e o caos social”; razão para ter agido “dentro da normalidade sem atropelo e pautando pela segurança jurídica e social para resolução do referido Convênio”.
Ademais, esclarece que o Convênio previa o prazo mínimo de um mês de antecedência para a denúncia, a demonstrar que “cumpriu exatamente o Acordo de Cooperação em face de previsão legal para efetuar a sua rescisão. Logo, não há dolo ou má-fé”, nos atos por ele praticados.
Insiste que, “logo que tomou conhecimento das irregularidades, em 17 de agosto de 2012 mandou cessar o suposto pagamento irregular, fls. 1625, juntou-se aos autos o MEMO 164/SAD/2012, determinado pelo apelante suspendendo quaisquer recebíveis da empresa Marfrig Alimentos, objeto do ato de improbidade, assim, não houve reiteradas autorizações de pagamento após tomar conhecimento das supostas ilegalidades.”.
Arremata, com a alegação de que a condenação ao pagamento de custas “não deve perdurar pelos motivos acima expostos, tendo em vista o reconhecimento na r. sentença guerreada que o apelante não é o autor intelectual do ato de improbidade, bem como a ausência de dolo e má-fé nos atos praticados pelo apelante. Logo, se não há ato de improbidade não há que se condenar ao pagamento de custas pro rata”.
Pleiteia o provimento do recurso.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 3.950/3.956, volume XVI.
Marfrig Alimentos S.A. (fls. 3.958/3.975, volume XVI), em preliminar, argui a nulidade da sentença, alicerçada em: i) incompetência do juízo; ii) cerceamento de defesa; e iii) insuficiência de fundamentação.
A incompetência do juízo decorreria da existência de interesse jurídico da União, uma vez que “os atos de improbidade administrativa supostamente praticados pela apelante e demais demandados decorrem da execução de acordo celebrado pela União, por meio do MAPA, com a Prefeitura de Tangará da Serra, tendo como objeto a execução de inspeções sanitárias e industriais de produtos de origem animal” em suas instalações; pelo que compete à Justiça Federal julgar a pretensão.
O cerceamento de defesa, em sentido lato, resultaria da circunstância de a sentença estar alicerçada “quase que exclusivamente em depoimentos colhidos unilateralmente pelo apelado em fase inquisitiva preliminar, no bojo da qual não assegurado o contraditório [...] e a despeito do requerimento expresso formulado pela apelante de produção de provas, o I. Juízo a quo dispensou a fase instrutória, julgando antecipadamente o mérito sem franquear aos requeridos oportunidade para erigir elementos em contraposição àqueles que instruíram a petição inicial.”.
A circunstância de a sentença, nada obstante a oposição de embargos de declaração, ter se silenciado “a respeito de argumentos relevantíssimos por ela erigidos em sua contestação”, importou em “lastimável omissão e, via de consequência, adotando fundamentação, a toda evidência, absolutamente deficiente”, visto que “além de trazer versão fática diversa daquela narrada pelo apelado — a qual fora inadvertida e integralmente acolhida pela r. sentença recorrida —, também arguiu (i) contradições nos argumentos do Parquet, (ii) a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pelo Município, (iii) a inexistência da prática de atos de improbidade administrativa, (iv) a regularidade das inspeções sanitárias e (v) a ausência de dolo em sua conduta.”.
Quanto ao mérito, sustenta que inexiste conduta ímproba, muito menos dolosa e que a sentença teria, para condená-la, “demonstrar, de maneira detalhada o pernicioso querer que teria funcionado como força motriz da (sua) suposta conduta ímproba”; pelo contrário, “o que ressumbra evidente nos autos é que [...] jamais esteve envolvida nos eventos que, em tese, constituiriam o suposto esquema ilícito alardeado pelo Parquet.”.
Explana:
[...] 108. – Ora, a Apelante não tinha qualquer gerência sobre a edição da Lei Municipal n. 2019/2013, não participou do Acordo celebrado junto ao MAPA e não tinha qualquer vinculação com os agentes responsáveis pelas fiscalizações.
109. – Nem mesmo o fato de alguns dos agentes que foram aprovados no processo seletivo conduzido pelo Município terem prestado serviços à Apelante poderia indicar eventual fraude.
110. – Nessa senda, o referido processo seletivo se voltava ao provimento de cargo da área de atuação dos colaboradores da Apelante, que nada poderia fazer contra eventual interesse dos trabalhadores em se candidatar às vagas ofertadas.
111. – Demais disso, ainda que houvesse falar em fraude perpetrada, não houve, nem mesmo remotamente, qualquer demonstração por parte do Apelado ou da r. sentença no sentido de qual teria sido a contribuição da Apelante para a sua ocorrência.
112. – Especificamente sobre os valores transferidos pela Apelante aos cofres públicos, todas as transações ocorreram dentro de estrita legalidade, utilizando-se de verbas de origem lícita e instrumentos oficiais de doação, sem nenhuma espécie de ocultação dos repasses.
113. – É de se notar que nenhum dos elementos sobre os quais se escoraram as pretensões do Apelado e os fundamentos da r. sentença versou acerca dos valores escamoteados ou quantias pagas ilicitamente ou por vias espúrias.
114. – Repita-se: sempre que a Apelante transferiu valores aos cofres do Município, o fez por meio dos DAMs, que se revestem de plena legalidade e não permitem inferir qualquer desígnio espúrio.
115. – Em contraposição a tudo isso — e à natural presunção de legitimidade ostentada pelos atos estatais praticados —, inexistiu, na r. sentença ou em qualquer outro documento dos autos, qualquer indicação de vinculação entre os valores transferidos pela Apelante e o suposto esquema fraudulento que daria azo à condenação por ato de improbidade administrativa. [...]. (fls. 3.971verso, volume XVI).
Por fim, em caráter subsidiário, assinala a desconsideração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque se todos os fatos e circunstâncias elencados no recurso, “se não servirem para isentá-la de qualquer apenação, seguramente militam em favor da conclusão de culpabilidade mínima, a impor o ajuste fino da virtual sanção com a razoabilidade já consagrada na doutrina e jurisprudência”, pelo que “a vedação à contratação com o Poder Público não há de transcender os estritos limites que circunscreveram os efeitos do potencial ilícito, quais sejam, os lindes do Município de Tangará da Serra/MT.”.
Propugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 3.977/3.987, volume XVI.
Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari (fls. 3.988/4.003, volume XVI), indicam a nulidade da sentença, dado que na “contestação pugnou pela ampla produção de provas, o que é garantido constitucionalmente a todos os réus em processos cíveis e criminais, e [...] o contexto das acusações contra os recorrentes envolve diversos fatos, precipuamente sua conduta com relação a procedimentos administrativos ligados às funções exercidas por ambos, o que exige a dilação probatória, através da oitiva de testemunhas e prova pericial para apuração dos eventuais prejuízos impostos ao erário público.”. Ademais, a sentença está lastreada em “depoimentos realizados em inquérito civil”, ausente o contraditório.
Em relação ao mérito, assinalam que à apelante Eunice de Fátima Cavalari são apontadas como condutas ímprobas, as de: “i) fechar a folha de pagamento dos servidores junto a SIF; ii) passar informações do valor para empresa requerida; e (iii) conhecedora do ‘esquema fraudulento’ em nada contribuiu para sua revelação ou cessação.” No entanto, essas condutas são as mesmas atribuídas por lei ao cargo por ela exercido, pelo que “o exercício profissional da atividade da demandada não é compatível nem tão pouco passível de atribuição da responsabilidade por atos que decorrem do poder de decisão; poder este inexistente nas funções do cargo.”.
Já Edirson José Oliveira começa pela indagação: “como então exigir do requerido, que na função de Secretário Municipal de Administração colocasse fim a uma prática de quase 15 anos, e que, portanto, a seus olhos parecia legal, já que o Município nesse período nunca recebeu qualquer notificação do próprio autor da ação”? No entanto, “ao ter ciência de uma suposta ilegalidade no convênio firmado, o requerido tomou diversas providências para esclarecer a licitude desse contrato, o que foi devidamente destacado na peça de defesa, cujo direito de comprová-las foi abruptamente ceifado por uma decisão que desrespeitou o contraditório e a ampla defesa, ao julgar antecipadamente e impedir a produção de provas testemunhais.”.
Destaca que “é de ficar pasmo que o julgador de primeira instância sequer ficou curioso em saber porque a inicial recebeu como verdadeiras todas as afirmações dos servidores que prestaram depoimentos em sede de inquérito civil e afirmaram desconhecer o convênio ou a suposta ilegalidade na forma como o convênio era realizado, menos os recorrentes, a quem foram atribuídas todas as responsabilidades de algo que vinha sendo realizado desde 2003.”.
Pedem o provimento do recurso.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 4.023/4.031, volume XVII.
Recebidos os autos no Tribunal, foram remetidos, imediatamente, à Procuradoria-Geral de Justiça, que os devolveu para encaminhamento “à central de conciliação”, visto que “a empresa Marfrig Alimentos S.A. manifestou interesse de firmar Termo de Ajustamento de Conduta, conforme petição protocolizada nesta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa” (fls. 4.050/verso, volume XVII).
Marfrig Alimentos S.A. “crendo na possibilidade de solução consensual do litígio” requereu a remessa dos autos “à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de garantir o prosseguimento do feito.” (fls. 4.053 e 4.057, volume XVII).
Às fls. 4.060/4.063, volume XVII, proferi decisão, na qual consignei, quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta, “a impossibilidade de referir às sanções previstas no artigo 12, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992”.Enviados mais uma vez, os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, juntou-se Termo de Ajustamento de Conduta, com pedido de homologação, ausente parecer sobre os recursos de apelação (fls. 4.066/4.074, volume XVII).” – com destaques no original.

Apenas acresço que na sessão de julgamento retomada aos 18/12/2018, o nobre Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, de início afastou todas as preliminares aventadas por ambos os apelantes, e, no mérito, negou provimento aos recursos de Saturnino Masson [fls. 3.875/3.919, volume XVI]; Marfrig Alimentos S.A. [fls. 3.958/3.975, volume XVI]; Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari [fls. 3.988/4.003, volume XVI], mas por outro lado deu provimento em parte à apelação interposta pelo Ministério Público, para o fim de exasperar as sanções impostas no Juízo a quo no édito condenatório, acrescendo-lhe as seguintes penas:
(i) em relação ao requerido/apelado Sociedade Empresária Marfrig Alimentos S.A., condenou-a ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$7.000.000,00 [sete milhões de reais], a ser destinado à Associação Mato-Grossense de Combate ao Câncer [Hospital de Câncer de Mato Grosso], bem como ao pagamento de multa civil no importe de R$1.433.465,72 [um milhão quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta dois centavos], correspondente a 20% [vinte por cento] do montante repassado ao Município de Tangará da Serra [R$ 7.167.328,58 – sete milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos], atualizado a contar da data da publicação do acórdão; e
(ii) em relação ao ex-alcaide Saturnino Masson, condenou-o à penalidade de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 [cinco] anos, bem como aumentou o valor da multa civil para o equivalente a 30 [trinta] vezes o valor da remuneração que percebia na condição de Prefeito do Município de Tangará da Serra, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município, o que foi acompanhado integralmente pelo 1º Vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira.
Pois bem. De início, no tocante às preliminares de nulidade da sentença relacionadas à falta de fundamentação quanto ao capítulo acerca das imposições das sanções e/ou dos argumentos/teses apresentadas pela defesa, intentadas, respectivamente, pelo Ministério Público Estadual e pela empresa Marfrig Alimentos S/A, além daquela alusiva à incompetência absoluta da Justiça Estadual, também levantada pela respectiva sociedade empresária, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso entendimento empreendido pelo d. Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, porquanto há muito estão sedimentadas pelos Tribunais Superiores, seja porque ao julgado não é dado o dever se pronunciar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que o faça ancorado no livre convencimento motivado [STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1261802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018], seja porque comprovado o desinteresse jurídico da União Federal para integrar a lide [certidão de fl. 2.528, volume XIII], falecendo, pois, eventual competência da Justiça Federal para julgamento da lide [STJ, EDcl no REsp 1643498/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017].

Por outro lado, no tocante à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, suplicada pela empresa recorrente Marfrig Alimentos S/A, ao fundamento de que houve negativa/indeferimento tácito de produção de prova requerida em sua contestação, o ínclito Relator a rejeitou sob o argumento de que a mesma era revel, ante a intempestividade da peça defensiva certificada às fls. 2.734 e 2.744, volume XIV, mantida pela decisão monocrática de sua relatoria lançada no bojo do agravo de instrumento nº. 127418/2014, e após pelo Colegiado quando do julgamento do agravo regimental/interno nº. 136743/2014, bem como por entender como desnecessária a produção de outras provas além daquelas produzidas pelo Parquet em sede inquisitorial e não impugnadas quanto à autenticidade.

Pedindo a máxima vênia aos que entendem em sentido contrário, tenho que no presente caso a preliminar em voga merece subsistir, pelas razões que passo a expor:

Em primeiro lugar, apesar de a revelia certificada pela Escrivã Judicial atuante na Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Sra. Rosilaine Alves da Silva [fl. 2.734, volume XIV], e atestada pela Juíza de Direito, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, por meio da decisão de fl. 2.744, volume XIV, ter sido mantida em sede recursal nesta Corte de Justiça, ao menos, em três oportunidades [agravo de instrumento nº. 127418/2014 e agravo regimental/interno nº. 136743/2014 informados pelo Relator, bem como dos aclaratórios de nº. 157248/2014, que foram rejeitados pela então Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo], da análise dos autos verifica-se que a sociedade empresária Marfrig Alimentos S/A interpôs regularmente recursos às Instâncias Superiores, os quais foram inadmitidos pela Vice-Presidência deste Sodalício, em decisão datada de 13/07/2015 [conforme consulta no Sistema Primus – REsp nº. 2657/2015 e RE nº. 2658/2015], impugnado por meio de agravo aos Tribunais Superiores, restando provido monocraticamente o AREsp nº. 844.668/MT, por Sua Excelência, o Ministro Gurgel de Faria, em decisão proferida em 30/09/2016, para desconstituir o acórdão recorrido e declarar tempestiva a contestação apresentada pela mesma, com trânsito em julgado ocorrido em 28/11/2016, consoante consulta realizada ao sistema informatizado de andamentos processuais da Corte Cidadã, também confirmada pela própria empresa quando opostos aclaratórios contra a sentença de primeiro grau [fls. 3.855/3.864, volume XVI], bem como na apelação de fls. 3.958/3.979, volume XVI.
Em segundo lugar, ressalto que, muito embora a revelia certificada nos autos originários, em tese, não tenha sido confirmada pela magistrada de 1º grau e seus efeitos não foram sentidos na condenação das partes envolvidas na celeuma judicial, conforme expressamente destacado pela mesma quando da rejeição dos embargos de declaração ofertados pela empresa societária Marfrig Alimentos S/A, ao aduzir que “em momento algum foi declarada a revelia da empresa, tampouco com os efeitos que lhe são inerentes, notadamente a confissão ficta, tanto é assim que o embargante não noticiou tal situação em sua peça, se limitando a presumir, equivocadamente, que este juízo ignorou a defesa apresentada por suposta apresentação da peça correlata fora do lapso legal”.
Além disso, consignou ser “evidente que o relatório do processo consignou senão todos, ao menos os mais relevantes, acontecimentos do feito, o que inclui, por evidente, a certidão da Secretaria consignando a intempestividade da defesa do embargante que, todavia, não foi considerada por este juízo, até mesmo por ser objeto recursal cuja resposta não encontrava-se aportada ao processo”, concluindo que em momento algum “foi declarada a revelia da empresa e, em decorrência, cai por terra a afirmação da embargante de que este juízo teria simplesmente ignorado a combatida defesa externada em sua peça de resposta” [sic fl. 3.925, volume XVI].
Fato é que houve a confirmação, ainda que de forma não ortodoxa, da intempestividade da defesa escrita, consoante se extrai do teor da parte final da decisão de fl. 2.744, volume XIV [“encontra-se em perfeita simetria a certidão de fl. 2.734”], e cujos argumentos despendidos pela empresa requerida na mesma sequer foram considerados minimamente à formação do livre convencimento motivado da togada sentenciante.
Logo, tem-se que o julgamento antecipado da lide se mostra totalmente descabido e contraditório na espécie, especialmente se levado em consideração o chancelado “desconhecimento do desfecho recursal” pronunciado pela douta magistrada, cujo pináculo versava justamente acerca da intempestividade da peça contestatória apresentada pela empresa demandada/recorrente, a qual, de forma expressa, registrou a intenção da produção de prova em audiência, ganhando especial revelo a testemunhal [fl. 2.629, volume XIV], que naturalmente embarcaria a oitiva, senão de todas, de parte das pessoas ouvidas pelo Ministério Público nos autos do Inquérito Civil Público que deu suporte ao oferecimento da presente Ação por Improbidade Administrativa e que, inclusive, serviram de norte para efeitos de confirmação dos atos ímprobos descritos na exordial.

Aliás, a intenção de produção de provas – documental, pericial e testemunhal – também fora ponderada pelas demais partes envolvidas no suposto esquema criminoso investigado pelo Ministério Público, consoante se apura por um simples passar de olhos tanto nas manifestações escritas de Saturnino Masson [vide fl. 1.620, volume IX], Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari [fl. 2.346, volume XII], como também nas respectivas contestações ofertadas regularmente no prazo legal pelos mesmos requeridos – fl. 2.597, volume XIII [Saturnino Masson] e fl. 2.680, volume XIV [Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari].
Esta necessidade de melhor se instruir o feito igualmente restou confirmado quando da análise monocrática dos dois agravos de instrumentos interpostos, respectivamente, por Saturnino Masson [fls. 2.541/2.579, volume XIII], e Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari [fls. 2.682/2.721, volume XIV] contra decisão interlocutória que recebeu a petição inicial da respectiva Ação por Ato de Improbidade, cujo Relator – Des. Luiz Carlos da Costa –, monocraticamente, negou provimento aos mesmos, ressaltando que “o agravante se resume a jurar de pés juntos a sua inocência, alegação que está a depender de acurado exame das provas já existentes, bem como de outras que poderão ser feitas no curso da instrução” [fl. 2.728, volume xiV – sem destaques no original].
Não fosse o suficiente, o próprio autor da demanda originária, ao manifestar sobre a certidão de fl. 2.734, volume XIV, além de ter requerido a decretação da revelia da corré Marfrig Alimentos S/A, de forma correta e coerente afirmou existir a necessidade de instrução probatória, mediante a fixação dos pontos controvertidos E produção de provas que as partes pretendessem produzir, sendo que aqui expressamente reiterou “a produção das provas já indicadas na petição inicial, pugnando em especial pela prova testemunhal, apresentando o rol oportunamente” [sic fl. 2.736vº, volume XIV].
O Juízo, contudo, ignorando o desejo manifestado de forma autônoma e consciente tanto pelo autor como pelos requeridos, sem sequer ter havido impugnação, sentenciou o feito, em julgamento antecipado da lide, por entender desnecessárias outras provas senão àquelas já acostadas aos autos.
Ora, sem adentrar ao mérito propriamente dito, penso que ficou clara a pretensão dos corréus [e também do autor da demanda] de que fossem inquiridas em Juízo, sob o crivo do contraditório e com a oportunização de perguntas por seus advogados, o que não ocorreu na fase pré-processual, das testemunhas ouvidas pelo Ministério Público nos autos do Inquérito Civil.
A propósito, tais depoimentos, como é possível averiguar pela leitura da sentença, foram sumamente relevantes à formação do convencimento da julgadora, resultando na condenação da empresa apelante e dos demais envolvidos. Ou seja, com base neles foi possível, inclusive, firmar a convicção da presença do elemento subjetivo da improbidade administrativa, se mostrando, pois, conflitante com os interesses envolvidos.
Em outros termos, fazia-se de extrema necessidade que as pessoas ouvidas perante à ilustre Promotora de Justiça, Dra. Fabiana da Costa Silva, na qualidade de meras informantes, e neste particular a da figura do servidor público federal, Sr. Leandro Casagrande, Médico Veterinário e Inspetor Sanitário que atuava diretamente na empresa recorrente Marfrig Alimentos S/A, em atendimento ao Convênio firmado entre o Município de Tangará da Serra e a União Federal, intermediada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, justamente para que a suposta “união fraudulenta do Poder Executivo Local com a empresa Marfrig para obter Certificação Sanitária Internacional” defendida pelo órgão de acusação viesse a ser confirmada e/ou infirmada também perante o Juízo a quo, assegurado o exercício irrestrito do contraditório e da ampla defesa, haja vista que de notório conhecimento que na fase inquisitorial do Inquérito Civil, este primado constitucionalmente assegurado a todos os investigados tanto em processos administrativos como em judiciais [art. 5º, inc. LV] é diferido, ou seja, procrastinado à evento futuro, já sob a ótico do Poder Judiciário.
Indeferida a oitiva em Juízo, ainda que tacitamente pelo julgamento antecipado da lide, e utilizando seus depoimentos registrados no procedimento administrativo inquisitivo como relevante fundamento para a condenação, a douta Juíza de primeiro grau malferiu o direito ao contraditório e à ampla defesa dos recorrentes, o que enseja nulidade absoluta, ante o nítido cerceamento de defesa, passível de correção pelo Poder Judiciário.
A propósito do assunto, não é outro o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, que em casos tais têm decidido nos mesmos termos, consoante se verifica dos seguintes arestos, verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE OITIVA EM JUÍZO DE TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. REQUERIMENTO FORMULADO NA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA, REITERADO NA CONTESTAÇÃO E MEDIANTE POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO REALIZADA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PROVA PELA DEFESA. UTILIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO CIVIL COMO RELEVANTE MEIO DE PROVA PELO JUÍZO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA REQUERIDA. PROVIMENTO DO APELO.” (TRF-5 – AC: 08001813320144058202, Relator: Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, Data de Julgamento: 13/02/2019, 3ª Turma)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CABO FRIO. OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS RÉUS. FASE INSTRUTÓRIA DO PROCESSO. SÚBITO ENCERRAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. [...] 6. Todo o arcabouço probatório no qual se fundou o magistrado sentenciante consistiu em provas colhidas no inquérito civil que acompanhou a petição inicial, e provas emprestadas, degravações obtidas na ação eleitoral nº 1.250/2009, cuja juntada atendeu a pedido do autor. 7. Apesar da impontualidade na apresentação da contestação, a revelia dos réus não produz efeitos na hipótese de a divergência versar sobre direitos indisponíveis. 8. A produção de provas pelo réu revel é admitida desde que ele intervenha no feito ainda na fase instrutória, na tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Precedentes do STJ. 9. Apesar da dificuldade nas intimações de duas das três testemunhas arroladas pelo recorrente, não se pode olvidar que a terceira testemunha foi regularmente intimada, assim como aquelas indicadas pelo parquet, além do segundo réu, para depoimento pessoal, mas sequer foram ouvidos. Assim como o apelante, elas foram surpreendidas com a súbita extinção do feito. 10. Ainda que se considere poder o juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, a sentença não poderia impor aos demandados uma condenação sem que eles pudessem produzir uma única prova sequer. 11. O conjunto probatório que alicerçou o decisum ora combatido se limitou aos fatos averiguados no Inquérito Civil e em prova emprestada da Justiça Eleitoral, não havendo, nestes autos, qualquer produção de provas, além da documental proveniente do Ministério Público. 12. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo e cedem àquelas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, o que, na espécie, apesar de autorizadas, não puderam ser apresentadas diante do impetuoso encerramento da fase instrutória do processo. 13. A condenação por ato de improbidade administrativa deve ser livre de dúvidas, diante da gravidade dos fatos apurados e das consequências da condenação. 14. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, em total afronta ao disposto no artigo 5º, LV da Constituição da República, que fulmina de nulidade a sentença objurgada. 15. Agravo retido não conhecido, provimento do apelo e prejudicada a análise do recurso adesivo.” (TJ-RJ – APL: 00202515520108190011 RIO DE JANEIRO CABO FRIO 2 VARA CIVEL, Relator: JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 21/03/2018, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2018)

“Apelação Cível – Administrativo – Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face de Prefeito Municipal por ofensa aos princípios da Administração porque teria negligenciado na rápida resolução de problemas constatados em escola municipal com prejuízo aos alunos da rede municipal de ensino – Sentença de procedência – Recurso pelo requerido – Anulação da r. Sentença de rigor. 1. Processual civil – Valor relativo da prova colhida no Inquérito Civil – Nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal e contraditório na medida em que a prova colhida na fase do inquérito não se presta a sozinha a alicerçar condenação por ato de improbidade administrativa a acarretar a impossibilidade de julgamento antecipado da lide – Necessária a abertura de instrução probatória – Precedentes. Sentença anulada - Apelação provida, retornando os autos à origem.” (TJ-SP 10000729320158260470 SP 1000072-93.2015.8.26.0470, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 30/10/2017, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Quando o processo envolve matéria de fato e de direito é conveniente que se oportunize às partes indicar, justificar e especificar as provas que pretende produzir, sob pena de cerceamento do direito de defesa. Mesmo que haja prova colhida em inquérito civil público, recomenda-se facultar ao réu o direito de produzir provas em juízo, pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, já que inquisitório o referido inquérito civil.” (TJ-MS – APL: 08005534920128120045 MS 0800553-49.2012.8.12.0045, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 15/06/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2015)

Deste modo, tenho que deve ser acolhida a prefacial da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para anular a sentença hostilizada, para o fim de se determinar a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas ouvidas no Inquérito Civil, prosseguindo em seguida o Juízo como entender de direito.
É como voto.

EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018:
A DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA EM PEDIDO DE VISTA ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA ANULAR A SENTENÇA. O DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM ACOMPANHA O VOTO DO RELATOR, EM VIRTUDE DE DIVERGÊNCIA DE VOTOS, JULGAMENTO ESTÁ SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, SATURNINO MASSON, MARGRIG ALIMENTOS S.A e EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA e OUTRA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e impôs aos requeridos as penalidades dispostas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.
O parquet ajuizou a ação de base sob a alegação de esquema fraudulento envolvendo o pagamento ilegal de servidores municipais, que perdurou durante anos, alcançando o montante de R$7.167.328,58 (sete milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos).
O pedido de homologação do acordo firmado entre o Ministério Público e a Mafrig Alimentos S.A foi indeferido, por unanimidade, pela Turma Julgadora.
O Relator rejeitou as preliminares, negou provimento aos Recursos dos Requeridos e deu provimento ao recurso do Ministério Público.
A 2ª Vogal acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença hostilizada, determinando a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas ouvidas no Inquérito Civil.
No mérito, deu provimento ao recurso dos requeridos, restando prejudicado o recurso do parquet.
O 1º Vogal acompanhou o relator (Certidão p. 4102).
Vieram-me os autos em razão da técnica de extensão de julgamento.
Passo a análise da preliminar.
O relator consignou que a Requerida revel, “ante a intempestividade da peça defensiva certificada às fls. 2.734 e 2.744, volume XIV, mantida pela decisão monocrática de sua relatoria lançada no bojo do agravo de instrumento nº. 127418/2014, e após pelo Colegiado quando do julgamento do agravo regimental/interno nº. 136743/2014, bem como por entender como desnecessária a produção de outras provas além daquelas produzidas pelo Parquet em sede inquisitorial e não impugnadas quanto à autenticidade”. (sic voto da 2ª Vogal)
Por sua vez, a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Vogal, ressaltou que o julgamento antecipado da lide “se mostra totalmente descabido e contraditório na espécie, especialmente se levado em consideração o chancelado ‘desconhecimento do desfecho recursal’ pronunciado pela douta magistrada, cujo pináculo versava justamente acerca da intempestividade da peça contestatória apresentada pela empresa demandada/recorrente, a qual, de forma expressa, registrou a intenção da produção de prova em audiência, ganhando especial revelo a testemunhal [fl. 2.629, volume XIV], que naturalmente embarcaria a oitiva, senão de todas, de parte das pessoas ouvidas pelo Ministério Público nos autos do Inquérito Civil Público que deu suporte ao oferecimento da presente Ação por Improbidade Administrativa e que, inclusive, serviram de norte para efeitos de confirmação dos atos ímprobos descritos na exordial.” (sic voto)
Ressaltou, também, que todas as partes requereram a produção de prova, e que a magistrada singular ao utilizar os depoimentos produzidos no inquérito civil malferiu o direito ao contraditório e à ampla defesa dos Requeridos/Recorrentes.
Não obstante os argumentos apresentados pelo Apelante, Mafrig Alimentos, entendo que a preliminar não pode ser acolhida porquanto não foram demonstrados como, de forma, de que maneira, os requeridos poderiam alterar o entendimento firmado pela Magistrada sentenciante.
Assim, o indeferimento tácito de tais provas em nada repercute frente à natureza de tais acusações, pois nos autos há outros elementos probatórios, principalmente documentais, que corroboram com o entendimento firmado pela Julgadora singular, além da prova testemunhal produzida no Inquérito Civil.
Neste ponto destaco excerto da sentença recorrida:

“Nessa toada, basta um simples lançar de olhos na despesa orçamentária dos “servidores da SIF”, notadamente os extratos bancários da conta aberta pelo ente público, destinada ao pagamento dos mesmos no período de 2006 a 2012 para constatar, a partir de julho de 2006, a ocorrência de TED a fim de possibilitar o implemento da remuneração dos agentes, fls. 948/1096.
Assim, conferida, pois a falsa aparência de legalidade e conformidade com as exigências e padrões internacionais para a venda de carnes para países estrangeiros. Entrementes, como frisado, a lisura da fiscalização era apenas ilusória, porquanto os agentes eram, na verdade, remunerados pela empresa interessada, ressaindo hialino que o ente público teria se envolvido nessa situação para beneficiar empresa particular, em total afronta aos princípios norteadores da Administração: moralidade, imparcialidade, lealdade e legalidade.
(...)
Como mencionado alhures, ressai dos autos que a requerida Eunice de Fátima Cavalari elaborava a folha de pagamento mensal e com antecedência comunicava a MARFRIG dos valores para que fosse efetuado o depósito correspondente mediante DAM, esse fato foi confirmado pela Srª. Eliane Picolli, fls. 138/139 e pelo Secretário de Administração Edirson José de Oliveira, fls. 1197/1198.
Cópias das alusivas DAM ́s estão encartadas às fls. 1204/1232 (v. VI e VII) e 1234/1243 (v. VII), as quais são suficientes para confirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que os depósitos (TED) que eram realizados na conta do Município era destinada ao pagamento dos agentes de fiscalizaram, fls. 948/1096, foram efetuados pela MARFRIG, na medida em que as datas e os valores coincidem.” (sic sentença)

Importante consignar que, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir acerca da necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370, do Código de Processo Civil/2015.
Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio e que acabe por ofender o princípio da razoável duração do processo.
Esse é o entendimento:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS – MÉRITO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI N.º 8.429/92 – DOLO GENÉRICO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – PENA DE MULTA MANTIDA - GRAVIDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. I (...) III - Não assumindo a prova requerida pela parte relevância suficiente para influir no julgamento da demanda, não se avista cerceamento de defesa no julgamento antecipado do feito, independentemente da respectiva produção. (...)” (TJ-MS - AC: 00154429120038120001 MS 0015442-91.2003.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MUNICÍPIO DE UBAPORANGA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. SUBORDINAÇÃO DIRETA COM A AUTORIDADE QUE EFETIVOU A NOMEAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF. APLICABILIDADE PARA CARGO POLÍTICO DIANTE DA COMPROVADA FRAUDE. IMPROBIDADE PRESENTE. SANÇÕES. APLICAÇÃO CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ocorre cerceamento de defesa se o órgão judicial indefere a produção de prova necessária ao esclarecimento da verdade. Ausente a necessidade, revela-se correto o julgamento antecipado da lide. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0134.10.003298-3/001, Relator (a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da sumula em 16/03/2018)

É pacifico o entendimento de que sendo o juiz destinatário das provas, pode, portanto, concluir pela desnecessidade da prova testemunhal, consoante dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil/2015, que consagra o princípio do livre convencimento motivado, o qual confere ao Magistrado valorar, livremente, as provas trazidas à demanda.
Destarte, o simples indeferimento de produção de prova não pressupõe prejuízo a defesa do Agravante, especialmente quando os elementos probatórios não são passíveis de serem refutados mediante o resultado da prova que se pretende produzir.
Com efeito, a sentença indica detalhadamente os elementos de convencimento da douta magistrada, que não foram apenas as provas testemunhais produzidas no inquérito civil.
Ante o exposto, acompanho o voto do Relator e AFASTO a preliminar arguida.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONV.)

Egrégia Câmara:
Como visto, o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Saturnino Masson, Edirson José Oliveira, Eunice de Fátima Cavalari e Marfrig Alimentos S/A, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado, no Procedimento Preparatório n. 002044-009/2012, instaurado na Promotoria do Município de Tangará da Serra, que, com o advento da Lei Municipal n. 2019/2003, o ente público foi autorizado a celebrar convênio com a Delegacia Federal da Agricultura em Mato Grosso – DFA/MT –, com vistas a proceder à fiscalização do frigorífico Marfrig.
Noticiou, na inicial, que o acordo entre o referido Município e a União foi firmado, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA – em 1o de agosto de 2003, tendo como objetivo a cessão, pelo ente público municipal, ao MAPA, de servidores para integrar a equipe encarregada da execução dos trabalhos de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, junto ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Delegacia Federal da Agricultura em Mato Grosso – SIPA/DFA/MT.
Salientou que, por força do acordo, cabia ao MAPA treinar e avaliar os servidores cedidos, capacitando-os para as tarefas, e ao Município, contratá-los e remunerá-los.
Informou que depois de o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA –, por meio de Circular n. 270/06/CGPE/DIPOA, impor que o pessoal que realizava a inspeção sanitária e industrial deveria ter vínculo com órgãos do governo, a empresa requerida, juntamente com a Administração Municipal, simulou a realização de um Processo Seletivo, fazendo com que os funcionários, antes contratados pela pessoa jurídica, passassem a ser servidores do Município.
A Requerida Marfrig Alimentos S/A, conforme esposado na inicial, ficou responsável por arcar com o pagamento da remuneração dos Agentes de Inspeção do SIF, mediante a transferência mensal, denominada de doação.
Segundo o Ministério Público Estadual, a Requerida Eunice de Fátima Cavalari praticou ato ímprobo, porque era servidora pública municipal há 25 (vinte e cinco) anos e era a responsável pelo fechamento da folha de pagamento dos servidores que atuavam no SIF, encaminhando-a à empresa Marfrig Alimentos S/A.
Já a participação do Requerido Edirson José de Oliveira, à época, Secretário Municipal de Administração, conforme defendeu o Parquet, participou da elaboração do projeto de lei que teve como objeto o enquadramento de cargos e valores de salários pagos aos agentes de fiscalização e deixou de agir, ao saber da fraude.
Com relação ao Sr. Saturnino Masson, o MP assegurou que, em vista de ser o Prefeito do Município de Tangará da Serra, deveria saber da fraude e que contribuiu para a manutenção da situação, porque encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que autorizou a celebração do Acordo com a União e, também, o que enquadrou os cargos e salários dos Fiscais atuantes no SIF.
Ao final, o Autor da ACP postulou a condenação dos Requerido ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, bem assim às penalidades decorrentes do ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da administração pública.
Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os, parcialmente, procedentes, nos seguintes termos:
ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública por atos de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra (litisconsorte ulterior), para CONDENAR Saturnino Masson, Edirson José Oliveira, Eunice de Fátima Cavalari e Marfrig Alimentos S/A, nas sanções do art. 12, III, da Lei 8.429/92 por ter infringindo as normas do artigo 11, caput, da alusiva lex e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Outrossim, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosá-la, observando as diretrizes do artigo 12, inciso III, da LIA e, em decorrência, CONDENO o requerido SATURNINO MASSON: ao pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração que era percebida pelo agente na ocasião dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.
Esclareço que pelo período em que o requerido Saturnino exerceu a atividade pública não autoriza a aplicação das penas mais severas, se demonstrando suficientes e razoáveis as sanções supra.
CONDENO os requeridos Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari a: suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de até 06 vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
As penalidades supra se justificam na medida em que perduraram por período considerável na prática dos atos acoimados ímprobos, tendo participação direta no pagamento e repasses de valores de maneira irregular.
CONDENO a requerida Marfrig Alimentos S/A a: proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Isso, pois, é a única sanção compatível com a natureza da requerida Marfrig.
Inconformados, o Ministério Público Estadual, a empresa Marfrig Alimentos S/A, Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira interpuseram Recursos de Apelação Cível.
Inicialmente, passo à análise da prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, levantada pelos Recorrentes Marfrig Alimentos S/A, Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira, em razão da divergência de entendimentos, entre os Desembargadores da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Os Apelantes Marfrig Alimentos S/A, Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira defendem a nulidade da sentença.
Da Prejudicial de Nulidade da Sentença
A tese daqueles Apelantes tem como pilar o fato de que a Julgadora singular ancorou-se, exclusivamente, nos depoimentos colhidos unilateralmente, na fase do inquérito civil.
Aduzem que requereram, expressamente, a produção de prova documental, pericial e testemunhal, mas a Magistrada a quo optou em julgar, antecipadamente, a lide.
Anoto que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando não houver a necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I), ou seja, o juiz pode conhecer diretamente o pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.
No caso vertente, a Magistrada a quo, por entender que, embora a matéria tratada nos autos fosse de fato e de direito, não havia a necessidade de dilação probatória, e, por isso, passou ao julgamento antecipado da lide, com base na norma procedimental do artigo 355, I, do atual CPC.
Na fundamentação do decisum, a Julgadora assim consignou (fl. 3.076):
Ab inicio, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, eis que apesar de a matéria debatida revestir-se de fato e de direito, entendo desnecessária a dilação probatória.
Analisando o caderno processual, observo que os Recorrentes Marfrig Alimentos S/A, Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira, nas suas peças de resposta, protestaram pela produção de provas. Veja-se (fls. 2.629 e 2.680, respectivamente):
Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a prova documental, pericial e testemunhal a serem oportunamente especificadas após a manifestação do Ministério Público Federal a respeito dos argumentos ora deduzidos. (Sic).
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitido, sem exceção, em especial a documental inclusa e a apresentação de demais documentos que forem ordenados, depoimento pessoal das partes e testemunhas eventualmente arroladas, reservando-se o direito de usar os demais recursos probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação.
O Ministério Público Estadual também pugnou pela produção da prova. Veja-se (fl. 2.736v):
Sendo assim, levando em conta a inicial e as contestações dos réus, requer sejam fixados os pontos controvertidos da demanda a fim de possibilitar sua delimitação, bem como, consequentemente, seja determinado por este juízo o objetivo concreto da prova pretendida pelas partes.
3- Por fim, o Ministério Público reitera a produção das provas já indicadas na petição inicial, pugnando em especial pela prova testemunhal, apresentando o rol oportunamente, nos termos do artigo 407 do Código de Processo Civil.
Vê-se, portanto, que tanto a parte autora da ACP, quanto os Requeridos, pleitearam a produção de provas, mas tais pedidos foram ignorados pelo Juízo singular.
Importante ressaltar que o Douto Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, ao analisar o RAI n. 42.076/2014, interposto por Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira, contra a decisão que recebeu a inicial da ACP, deixou consignado, expressamente, que as alegações dos Recorrentes dependiam de dilação probatória, in verbis (fl. 2.728):
A decisão agravada está fundamentada a não mais poder, com perfeita demonstração da fumaça do bom direito, e o agravante se resume a jurar a pés juntos a sua inocência, alegação que está a depender de acurado exame das provas já existentes, bem como de outras que poderão ser feitas no curso da instrução.
Não se mostra admissível, no início da demanda, a profunda verificação do contexto probatório, visto que a instrução sequer teve início.
Não bastasse isso, observo que a contestação da Recorrente Marfrig Alimentos S/A é tempestiva, já que o acórdão da Quarta Câmara Cível deste Tribunal que havia mantido a decisão do juízo a quo foi reformado pela decisão, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no AREsp n. 844.668/MT, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, em 30/09/2016.
Nessa quadra, é certo que o requerimento de produção de provas, realizado na contestação tempestiva da pessoa jurídica recorrente, deveria ter sido analisado pela Julgadora de Primeiro Grau.
Enfatizo que, de fato, a inicial da Ação Civil Pública foi instruída com vasta prova documental. Contudo, tais provas foram produzidas no inquérito civil, unilateralmente, sem o contraditório.
A Julgadora a quo, ao condenar os Requeridos, pela prática de ato de improbidade administrativa, fundamentou a condenação, basicamente, nas provas produzidas no Procedimento instaurado pelo Ministério Público, sem, contudo, permitir que fossem produzidas provas em sentido contrário.
Importante anotar que o reconhecimento do ato ímprobo, descrito no caput do artigo 11 da LIA, exige a comprovação do dolo, ou seja, que a parte requerida tenha agido com a vontade consciente de realizar o ato que viole os Princípios da Administração Pública.
Dessa forma, em vista de a prova documental e, especialmente, a testemunhal, produzidas no inquérito civil, serem, extremamente, relevantes para a formação da convicção do Juízo singular, inclusive, com relação ao elemento volitivo, é incontroverso que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE MÉRITO. Recurso de André Luiz Dantas Ferreira: LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU. PRECEDENTES. PRECEDENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. (...).
2. Conquanto os elementos de provas, regularmente, produzidos em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público possam, legitimamente, embasar a propositura de ação de improbidade administrativa (v.g.: AgRg no AREsp 113436/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2012; REsp 401.472/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; REsp 644994/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 21/03/2005 p. 336), no caso dos autos, a situação fático-jurídica consignada no acórdão recorrido denota que o enquadramento dos fatos apurados como ímprobos necessitaria de instrução probatória, razão pela qual não seria possível o julgamento antecipado da lide. Precedentes nesse sentido: REsp 1238261/PR, minha relatoria, 1ª T., DJe de 12/03/2014; AgRg no AREsp 47.339/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., DJe de 24/04/2013; REsp 1228306/PB, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª T., DJe de 18/10/2012.
3. (...). (Resp n. 1421942/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 17/12/2015). (Negritei).
Por tais considerações, ACOLHO a prejudicial de nulidade da sentença, para desconstituir o decisum impugnado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com vistas a realizar a devida instrução probatória.
É como voto.

EM 15 DE OUTUBRO DE 2019:
POR MAIORIA DE VOTOS AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES PARA PROFERIR VOTO MÉRITO.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. VICTOR GEBHARD, OAB/DF 50240.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)
Egrégia Câmara:
No mérito, ultrapassada a barreira da preliminar em voga, o caso é de ser dado provimento aos recursos manejados por Saturnino Masson [fls. 3.875/3.919, volume XVI]; Marfrig Alimentos S/A [fls. 3.958/3.975, volume XVI]; Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari [fls. 3.988/4.003, volume XVI], restando prejudicado o apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso [fls. 3.086/3.106, volume XV], porquanto não restou comprovada ilegalidade, conluio, dolo ou má-fé dos investigados, tampouco dano ao patrimônio público, pelas razões que passo a discorrer.
Antes, contudo, de extrema necessidade a capitulação dos acontecimentos que ensejaram no ajuizamento da ação de improbidade, além de tecer breves apontamentos fático-probatórios que dão alicerce ao afastamento da condenação dos codemandados à prática de atos de improbidade reconhecidas no édito judicial.
Em 16/05/2012, 10 [dez] Agentes de Fiscalização denunciaram irregularidades ocorridas com suas contratações, asseverando que, embora trabalhassem na Mafrig Alimentos S/A, eram contratados pelo Município de Tangará da Serra/MT e seus salários eram pagos por “doações” feitas pela empresa societária à Prefeitura.
É o que consta dos autos às fls. 49/51:

“EXCELENTISSIMO SENNHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA – MATO GROSSO

PAULO CEZAR, RODILIO DE SOUZA, DENILSON WAGNER CAMPAROTO, DANILO BATISTA, CLAUINEI EDWVIGES, ALDO JOSE VIEIRA, DERMY MIRANDA SAMPAIO, GIVANILDO VIANA, RODRIGO SACRAMENTO NEVES, ENOQUE LOPES DA ROCHA, ELIANE PICCOLI, VEM, ANTE A AUGUSTA PRESENÇA DA VOSSA EXCELÊNCIA, PROPOR APRESENTAR A PRESENTE

DENUNCIA SOBRE A IRREGULARIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO
EM DETRIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM SEDE ADMINISTRATIVA NA AVENIDA BRASIL, N 50 - W.
NO ANO DE 2006, MÊS DE JUNHO, TRABALHÁVAMOS NA EMPRESA MARFRIG FRIGORIFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, EXERCENDO AS FUNÇÕES DE AUXILIARES DE INSPEÇÃO.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
INSPENCIONAR CARCAÇAS DE ANIMAIS (BOVINOS) RISCANDO PEQUENOS CORTES E SEPARANDO CABEÇAS E CARCAÇAS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS.
TRABALHAM EM CONFORMIDADE Á NORMAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE,-SEGURANÇA, HIGIENE, SAÚDE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR COM A HABILITAÇÃO DA EMPRESA MARFRIG FRIGORÍFICO DE ALIMENTOS LTDA, PARA EXPORTAR OS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (BOVINO) PARA OS PAÍSES EUROPEUS FOI FEITO UM CONVÊNIO ENTRE A EMPRESA MARFRÍG E PREFEITURA MUNICIPAL.
NO DIA 21-06-2006 TORNOU-SE PÚBLICO O TESTE SELETIVO N 0092006, O QUAL FOMOS OBRIGADOS A ASSINARMOS O NOSSO ATO DE DISPENSA, NOS EXONERANDO DO REGIME CARTEIRA ASSINADA E PASSAMOS A SERMOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
NO ENTANTO EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR CONTINUAMOS SENDO FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA MARFRÍG CUMPRINDO ORDENS DA EMPRESA MANTENDO O VÍNCULO EMPREGATÍCIOE SEUS REQUISITOS, COMO HABITUALIDADE, SENDO ASSIM ESTE CONCURSO SELETIVO SÓ GEROU DOCUMENTO PARA PROVAR PARA OS PAÍSES IMPORTADORES DESSES PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (BOVINO) QUE NÃO TINHAMOS NENHUM VÍNCULO COM A EMPPRESA.
EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR, DO CANDIDATO nº. 01 AO nº. 50 FORAM CHAMADOS PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E PARA PROVAR A VERACIDADE DOS FATOS AS NOSSAS CARTEIRAS DE TRABALHO PROVA.
TODOS OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM COM A CARTEIRA ASSINADAS, ATRAVÉS DO TESTE SELETIVO PASSARAM A EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO.
ESTE CONCURSO SELETIVO DUROU 02 (DOIS) ANOS E COM O VENCIMENTO DESTE OBRIGOU-SE A FAZER OUTRO CONCURSO.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N 006-2008 O CONCURSO EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR FOI FEITO PERMANECENDO OS MESMOS FUNCIONÁRIOS.
EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR, O CONCURSO SELETIVO TEVE VÁRIOS TERMOS ADITIVOS RENOVANDO E DESTA FORMA PROVA O VÍNCULO EMPREGATÍCIO, A HABITUALIDADE, POIS CUMPRIAMOS ORDENS DA EMPRESA COMANDADA PELO SENHOR DOUTOR LEANDRO CASAGRANDE QUE É FISCAL AGROPECUÁRIO FEDERAL PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. O PAGAMENTO FEITO PARA OS FUNCIONÁRIS É FEITO DA SEGUINTE FORMA A EMPRESA MARFRIG DEPOSITA PARA PREFEITURA TÍTULO DE DOAÇÃO E A PREFEITURA REPASSA PARA OS FUNCIONÁRIOS COMO SE REALMENTE FOSSEMOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS.
CUMPRE RELATAR QUE NÃO EXISTEM EXCEPCIONALIDADE, E MUITO MENOS TEMPORALIEDADE, ASSIM OS CONTRATOS EM TELA SÃO IMINENTEMENTES ABUSIVOS E DESLEIAIS COM OS SERVIDORES, UMA VEZ QUE NÃO SE OBSERVA OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS.
EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR, FOMOS DEMETIDOS E NOS PEDIRAM QUE FOSSEMOS NO RH DA PREFEITURA ASSINAR O DISTRATO E NÃO CONCORDAMOS EM ASSINAR FOMOS ADVERTIDOS NAQUELE MOMENTO.
VEJAMOS QUE UM DE NOSSOS COLEGAS SOFREU UMA SINDICÂNCIA POR COMETIMENTO DE 04 (QUATRO) FALTAS, O QUAL NÃO EXISTIRAM, SENDO QUE A REALIDADE É QUE SE TRATAVA DE UMA PESSOA DOENTE E QUE TEVE SEU ATESTADO NEGADO.
TAIS ABUSOS ATENTAN CONTRA A DIGNIDADE DA RELAÇÇÃO DE TRABALHO UMA VEZ QUE O MESMO ESTAVA EM TRATAMENTO MÉDICO, REALIZANDO EXAMES PARA AVERIGUAR PLOBLEMAS DE SAÚDE ADQUIRIDO NA EMPRESA MARFRIG NO QUAL HUVE PERDA DE AUDIÇÃO DE 25% DE AUDIÇÃO.
EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR, DESSA SINDICÂNCIA A DRA. LIGIA VASÇONCELOS DE CARVALHO DE CARVALHO ADVOGADA DO MUNICÍPIO DEMONSTRA A IRREGULARIDADE DO CONCURSO SELETIVO A CONTRATAÇÃO DEVE SER FEITA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO.
EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR ATRAVÉS DE PESQUISAS NA INTERNET ACHAMOS JULGADOS EM QUE A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESTÁ PROIBINDO ESSES CONCURSOS SELETIVOS, E ESTAMOS ENVIANDO PARA VOSSA EXCELENCIA.
EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR, UM NOVO CONCURSO SELETIVO ESTA SENDO FEITO E ESPERAMOS QUE VOSSA EXCELÊNCIA TOME AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, AS INCRIÇÕES TIVERAM ÍNICIO DIA 03-05-2012 Á 17-05-2012.
NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO
TANGARÁ DA SERRA/MT 16-05-2012”
Às fls. 53/56, consta o parecer jurídico da advogada do município, datado de 14/02/2012, onde se vislumbra a manifestação sobre a possibilidade de rescisão de contrato sem necessidade de sindicância em face de cláusula expressa prevendo tal hipótese no caso de faltas injustificadas, além de também ressaltar a irregularidade dos referidos contratos, posto que, embora realizado com base na excepcionalidade e provisoriedade, os mesmos vêm sendo renovados irregularmente, o que demonstra a subversão dos requisitos constitucionais da necessidade temporária e interesse público relevante.
Instado a se manifestar [despacho de 22/05/2012 – fls. 64], o então Prefeito Saturnino Masson, em expediente datado de 1º/06/2012, apresentou resposta aos quesitos apresentados pelo MP, a qual encontra-se encartada às fls. 92/93.
Constata-se às fls. 94/101, cópia do Acordo de Cooperação firmado em 1º/08/2003 entre União Federal – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA], por intermédio da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra, representado pelo seu então prefeito Jaime Muraro, cujo objeto é a sessão pela municipalidade de servidores para integrar a equipe encarregada de execução dos trabalhos de inspeção sanitária junto a sipa/dfa/mt.
Da análise do referido documento público, observa-se que, entre outras coisas, o referido Ministério se encarrega de controlar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos executados pelos servidores cedidos, os quais tecnicamente ficariam subordinados ao órgão federal e obrigados ao cumprimento da legislação federal pertinente, além de solicitar a substituição dos que não cumprirem os requisitos legais de inspeção ou forem inaptos [item i da Cláusula Segunda – fl. 95]. Vejamos:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RIGAÇÕES
I – Ao MINISTÉRIO compete:
a) Treinar e avaliar os servidores cedidos pelo Município, com vistas a capacitá-los tecnicamente, para o exercício das tarefas específicas;
h) Controlar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos executados pelos servidores cedidos, os quais ficarão tecnicamente, subordinado ao MINISTÉRIO e obrigado ao cumprimento da legislação federal pertinente nos trabalhos de inspeção executados;
c)Solicitar ao MUNICÍPIO a substituição de servidores que não cumprirem os requisitos legais da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, ou que for considerado inapto para o desempenho das funções respectivas;
d)Arcar com as despesas de deslocamento dos servidores cedidos. para fins de participação em reuniões, supervisões técnicas e treinamento, quando convocados.”

Já o Município aderente se responsabilizaria por todo e quaisquer ônus decorrentes da relação trabalhista [item ii da mesma cláusula]:

“II – Ao MUNICÍPIO compete:
a)Contratar, servidores e colocá-los à disposição do MINISTÉRIO.
b)Remunerar os servidores contratados na forma da alínea anterior e arcar com todas as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalhos do servidor cedido ao MINISTÉRIO;
c)Substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, servidores cuja substituição for solicitada na forma do inciso 1, alínea «C da presente Cláusula;
d)Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus originado em decorrência da relação trabalhista entre o MUNICIPIO e os servidores cedidos ao MINISTÉRIO, desobrigando este e, consequentemente, a União Federal, de quaisquer responsabilidades trabalhistas pertinentes às cessões de que trata o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO.”

Extrai-se, ainda, que o prazo de vigência inicial era indeterminado, com a possibilidade de ser rescindido no momento que o MAPA colocar pessoal de seu quadro em substituição aos cedidos pelo município [Cláusula Quarta]:

“CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente ACORDO é indeterminado, iniciando-se na data de sua assinatura podendo ser rescindido no momento que o MINISTÉRIO colocar pessoal de seu quadro em substituição aos servidores cedidos pelo MUNICÍPIO.”

Às fls. 98/100, consta a Lei Municipal nº. 2.019/2003, de 17/06/2003, que autoriza o Município de Tangará da Serra a celebrar Convênio com a Delegacia Federal de Agricultura de Mato Grosso, objetivando o regular desenvolvimento dos trabalhos de inspeção de origem animal e vegetal naquela municipalidade, onde também autorizava a contratação de Agentes de Fiscalização e respectivos salários, sendo que essa Lei sofreu alteração anualmente com referência ao número de contratados e valores salariais.
Às fls. 106/108, consta oficio do então Coordenador da cgp/dipoa – Ari Crespin dos Anjos, aos chefes de SIPAGS com vistas às SFAS – datado de 17 de abril de 2006.lo despacho de fls. 133, o mp converteu o feito em processo administrativo, requisitou informações sobre os contratos dos agentes e agendou oitiva do Senhor Leandro Casagrande, mencionado pelos reclamantes, onde esclareciam que eram inicialmente contratados pela marfrig e trabalhavam com ele, Fiscal Federal, dentro da mencionada empresa, mas em 2006, o Sr. Leandro disse que teriam que ser contratados pela Prefeitura por exigência da União Europeia e todos deveriam se submeter a um teste seletivo, pois ele teria requerido tal providência junto à Prefeitura [depoimentos fls. 138/146, volume I].
Leandro Casagrande foi ouvido às fls. 921/922, volume V.
Às fls. 924/926, em despacho datado de 19/07/2012, no Procedimento Preparatório nº. 32/2012, o Ministério Público elencou várias diligências.
Às fls. 930/931, depoimento da requerida Eunice de Fátima Cavalari.
Às fls. 1.185, o Ministério Público determinou várias providências.
Em 27/09/2012, foi distribuída a presente Ação de Improbidade Administrativa contra o então prefeito saturnino masson, a marfrig ALIMENTOS S/A, o então Secretário de Administração edirson josé oliveira e a servidora efetiva eunice de fátima cavalari [fls. 05/48], juntamente das provas produzidas no bojo do respectivo Inquérito Civil Público [fls. 49/1.483, volumes I a VIII].
Despacho inicial à fl. 1.484, em que o MM. Juiz de Direito, Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, postergou a análise do pedido liminar pleiteado pelo órgão ministerial, qual seja, o afastamento cautelar dos agentes político e públicos arrolados na exordial das respectivas funções, para após a manifestação prévia dos acusados.
A Marfrig Alimentos S/A solicitou segredo de justiça [fls. 1.486/1.488], cujo pedido foi indeferido pelo despacho de fl. 1.489.
Saturnino Masson apresentou defesa prévia às fls. 1.525/1.620, volumes VIII e IX, oportunidade em que também juntou documentos demonstrando as medidas tomadas em face aos fatos em análise – fls. 1.622/1.632 [além de outros tantos juntados nas páginas seguintes], assim relacionados: Portaria nº. 368/GP/2012, datada de 21/09/2012, instaurando sindicância para verificar se houve irregularidade nos processos seletivos; Ofício nº. 188/SAD/2012, datado de 18/09/2012 encaminhado à Gestora da upspa solicitando instauração de processo investigatório sobre testes seletivos e acordo de cooperação firmado entre o Município e o Ministério da Agricultura; Ofício nº. 164/SAD/2012, datado de 17/08/2012, requisitando ao Secretário Municipal de Fazenda a suspensão imediata dos valores recolhidos pela marfrig e que tenham relação com pagamento de pessoal; além de Termos de distrato dos contratos de trabalho.
Defesa prévia da Marfrig Alimentos S/A foi acostada às fls. 2.272/2.293 e dos requeridos Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari às fls. 2.294/2.346, ambas no volume XII, onde já protestavam pela produção de provas.
O magistrado Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, adentrando na análise preambular de uma das preliminares levantadas pelas partes demandadas – incompetência da Justiça Estadual –, e já enfrentando a questão liminar, por não vislumbrar um dos requisitos necessários para tanto, no caso, o periculum in mora, indeferiu o pleito antecipatório, determinando-se a intimação do órgão ministerial para apresentar resposta às defesas preliminares, bem como ordenou a citação da União para conhecimento da ação e dizer se tem interesse de nela intervir [fls. 2.490/2.492vº, volume XIII].
Resposta do MP lançada às fls. 2.493/2.509, rebatendo as preliminares suscitadas pelas partes, bem como requerendo o recebimento da inicial. Juntou documentos pertinentes, dentre os quais à de fls. 2.510/2.511, em que a própria presentante do mp anexa entrevista onde ela declara que “passei quatro meses avisando os agentes envolvidos a se posicionarem, pedindo para que tomassem providências e eles mentindo sobre a situação. Eles não fizeram nada e continuaram com os pagamentos aos funcionários e recebendo pagamento do Marfrig. Então, entramos com a ação e procuramos divulgá-la apenas depois das eleições para que o caso não fosse julgado como ato político, mas sim como um caso de improbidade. Isso vem desde 2003. Agora, não nos cabe ver os outros agentes envolvidos anteriormente. Cabe à Justiça Federal, já que é um caso que envolve um convênio federal celebrado com o Ministério da Agricultura. Ao Ministério Público cabia esta ação pedindo o afastamento, justamente pelos agentes envolvidos saberem da situação e não tomarem providências para acabar com a irregularidade”.
Certificado o decurso de prazo para manifestação da União Federal, ainda que regularmente intimada na pessoa da Procuradora da República, Dra. Maria José do Nascimento [fls. 2.527/2.528].
Às fls. 2.530/2.532, encontrando-se o feito já sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, despacho datado de 06/03/2014, que apreciou as defesas prévias, afastando as preliminares de formação do litisconsórcio passivo necessário e de ausência de causa de pedir, deslocando a apreciação das demais prefaciais à análise meritória, por entender que se confundiam com o mérito, ocasião em que também recebe a inicial.
Saturnino Masson agravou da decisão que recebeu a inicial, bem como apresentou contestação, defendendo a legalidade do ato combatido e inexistência de dano, além de protestar pela produção de provas [fls. 2.580/2.597, volume XIII].
Contestação da Marfrig Alimentos S/A acostada às fls. 2.608/2.629, volumes XIII e XIV, e de Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari anexa às fls. 2.680/2.680, volume XIV, onde ambos defendem a ausência de prática de conduta ímproba, protestando pela produção de todas provas em direito admitidas.
Edirson e Eunice também interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que recebeu a petição inicial [fls. 2.682/2.721], porém, ambos foram negados provimento monocraticamente pelo relator [fls. 2.598/2.606 e fls. 2.723/2.732, volumes XIII e XIV].
Após as contestações, o mp manifestou-se em 16/05/2014, ressaltando a intempestividade da contestação apresentada pela empresa demanda Marfrig, bem como requerendo o saneamento do feito estabelecendo-se pontos controvertidos para posterior produção de provas especialmente a testemunhal [fls. 2.735/2.736].
Em despacho datado de 22/07/2014 [fl. 2.740], a mmª. Juíza acolheu o pedido de habilitação do Município no polo ativo e determinou a conclusão para análise das respostas ou eventual julgamento antecipado.
A Marfrig Alimentos S/A apresentou impugnação em face de certidão de intempestividade de sua contestação [fls. 2.741/2.743], que foi indeferida pela togada singular [fl. 2.744], da qual agravou fls. 2.745/2.764, volume XXIV, sendo, no entanto, negado seguimento ao recurso, por entender o relator pela intempestividade da peça defensiva [fls. 2.766/2.768].

A seguir, o mpe junta cópia de sentença proferida na Justiça do Trabalho, onde alega que a fraude aduzida nesta ação foi reconhecida e a Marfrig Alimentos S/A condenada ao pagamento de verbas trabalhistas [fls. 2.769 e ss].
Ato contínuo, sobreveio a sentença ora hostilizada, com julgamento antecipado, proferida em 19/12/2016 [fls. 3.074/3.084, volume XV], em a MMª. Juíza de Direito, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, reconheceu a prática das condutas ímprobas descritas na exordial, e, via de consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos avisados, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou redigido nos seguintes termos, ipsis litteris:

“[...]
É o Relatório.
Decido.

Cuida-se de Ação Civil Pública – por atos de Improbidade Administrativa com pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra (litisconsorte ulterior) contra Saturnino Masson, Marfrig Alimentos S/A, Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari, atribuindo aos requeridos condutas que violam os princípios da legalidade, moralidade e probidade da administração pública previstos no artigo 37 da Carta Magna.
Ab initio, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, eis que apesar de a matéria debatida revestir-se de fato e de direito, entendo desnecessária a dilação probatória.
Pois bem, desde já ressalto que as preliminares suscitadas em sede de defesas prévias foram analisadas através do decisório de fls. 2.490/2.492 e com o recebimento da inicial, fls. 2.530/2.532.
As preliminares suscitadas pelos requeridos por Edirson José Oliveira e Eunice da Fátima Cavalari em suas peças de defesa, por reconhecer que se tratam de questão de mérito, como tal serão apreciadas.
Desde já, válido relembrar que a Improbidade Administrativa está entrelaçada juridicamente à incompatibilidade da conduta do agente com os princípios norteadores da administração pública.
A Constituição Federal, no art. 37, caput, elenca os princípios norteadores da Administração Pública direta e indireta: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O § 4.º do mesmo dispositivo estatui que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, da forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
À luz de abalizada doutrina:
A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, § 4º). A probidade administrativa consiste no dever de o 'funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer'. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem (...). (in SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 669)
Logo, a probidade é o dever de servir à Administração com honestidade, no intuito de realizar os interesses públicos, sem valer-se dos poderes ou facilidades decorrentes do cargo público em proveito pessoal ou de outrem a quem se queira favorecer. Ímprobo é o agente que descumpre esse dever.
Segundo magistério da doutrina são pressupostos do ato de improbidade administrativa: sujeito passivo (dentre uma das entidades mencionadas no art. 1.º da Lei n.º 8.429/92); sujeito ativo (agente público ou terceiro que induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie); ato causador de enriquecimento ilícito para o sujeito ativo, prejuízo para o erário ou atentado contra os princípios da Administração Pública e elemento subjetivo (dolo ou culpa).
O artigo 1.º da Lei n.º 8.429/92 enuncia os entes administrativos que podem figurar como sujeito passivo de um ato de improbidade:
Art. 1.° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

De outro giro, o sujeito ativo da improbidade é tratado nos artigos 2º e 3º da citada lei:
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Sob este aspecto, o Ministério Público aduz que os demandados Saturnino Masson, na época dos fatos ocupava o cargo de Prefeito do Município de Tangará da Serra/MT, na qualidade de agente político, seria legitimado para figurar no polo passivo da presente, assim como Edirson José Oliveira, que exercia o cargo de Secretário de Administração e a demandada Eunice de Fátima Cavalari, servidora pública Municipal, todos atendendo ao disposto no artigo 2º da LIA.
O demandado Marfrig Alimentos S/A, por sua vez, teria concorrido para a prática do ato acoimado ímprobo, enquadrando-se na figura do artigo 3º da Lei de Improbidade, na medida em que, segundo alega o parquet, teria participado da conduta improba ao efetuar o pagamento dos servidores contratados para efetuar a fiscalização no seu estabelecimento.
Sabe-se que, nos termos do disposto nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92 os atos de improbidade administrativa compreendem 03 (três) modalidades, quais sejam: a) os que importem enriquecimento ilícito; b) os que causam prejuízo ao erário e c) os que atentam contra os princípios da Administração Pública.
In casu, pretende-se a imputação aos demandados ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, previsto no artigo 11, caput e I, da Lei nº. 8.429/1992, a seguir transcrito:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; [...].

No que tange à inobservância dos princípios norteadores da Administração Pública, importante frisar que não são só os atos que violam os princípios que regem a administração pública, mas também os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
Nesse contexto, toda e qualquer ação que viole os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições consubstanciam-se, a princípio, em ato de improbidade.
O princípio da legalidade é a expressão maior do Estado Democrático de Direito, a garantia vital de que a sociedade não está presa às vontades particulares e pessoais dos agentes estatais. Seus efeitos e importância são bastante visíveis no ordenamento jurídico, bem como na vida social.
Dissertando acerca desse princípio, Celso Antônio Bandeira de Melo assim o descreve:
... o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Este deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro.

Portanto, o princípio da legalidade tem como propósito submeter os exercentes de função pública a um quadro normativo que impeça o favoritismo, perseguições ou desmandos. Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, dependendo, para tanto, de lei.
Com efeito, os atos administrativos devem ser realizados com a observância da estrita legalidade, pois havendo a violação de tal princípio e constatada a existência de dolo em sua conduta, configurada estará a improbidade do agente responsável pelo ato, caso em que serão aplicáveis as sanções descritas na Lei n.º 8.429/92.
A moralidade administrativa, por sua vez, se consubstancia na atuação ética, honesta, leal e de boa-fé o que corresponderia àquele tipo de comportamento que os administrados esperam da Administração Pública para a consecução de fins de interesse coletivo, segundo uma comunidade moral de valores, expressos por meio de standards, modelos ou pautas de conduta.
Contudo, é preciso ter em mente que a ofensa à legalidade tipificada no artigo 11 na Lei Federal nº. 8.429/1992 não é a simples ofensa à lei ou uma mera ilegalidade. Exige-se, para a configuração do ato de improbidade, uma conduta travestida de ilegalidade qualificada, ou seja, uma ilegalidade com poder suficiente para sancionar o agente público com as medidas previstas na indigitada lei.
Ademais, cumpre ressaltar que para que o agente público ou político seja considerado ímprobo o ato praticado deverá ser imoral, configurado por desonestidade intencional (conduta dolosa), em regra.
Leia-se a propósito a doutrina de Mauro Roberto Gomes de Mattos:
A improbidade administrativa transcende a ilegalidade do ato para penetrar se ouve ou não boa-fé quando da atuação pública, pois ela se presume, sendo certo que a má-fé terá que ser provada. Não resta dúvida que o tipo do art. 11 é o ato administrativo comissivo ou omissivo, ambos tendo como pano de fundo o dolo. A falta do tipo subjetivo, caracteriza a atipicidade da conduta, devendo a ação de improbidade administrativa ser arquivada ou rejeitada. Assim, deverá o intérprete verificar se o ato tido como ilegal comporta ataque via ação de improbidade administrativa ou será hostilizado através de outra ação, pois a Lei nº 8.429/92 exige, em seu artigo 11, que hajam graves indícios de desonestidade ou má-fé quando da prática de atos que afrontem aos princípios da administração pública. Deverá o agente público, com a sua conduta, para incorrer no presente contexto da lei de improbidade administrativa atuar com má-fé além de auferir vantagem em proveito próprio. Assim, a prática de ato administrativo só adquire o status de ímprobo, quando a conduta antijurídica ofende aos princípios constitucionais que são direcionados para a Administração Pública, coadjuvados pela má-fé do agente público, através de um ato desonesto. (G.N.).

A doutrina aponta para a necessidade de comprovação do elemento doloso, afastando a responsabilidade civil objetiva decorrente da não observância da norma jurídica, de modo que para ser acoimado ímprobo, mister que se perfaça presente, além da ilegalidade do ato, a desonestidade, a má-fé.
Em igual sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. CARACTERIZAÇÃO. DOLO GENÉRICO.
1. Recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, mas a parte apenas limitou-se a transcrever as ementas que dariam azo a sua pretensão, sem, contudo, proceder na forma como preconiza o art. 255, § 2º, do RISTJ, de fundamental importância porque não se tratam os paradigmas da mesma base fática. 2. Para a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei 8.429/92, é necessário que o agente ímprobo tenha agido ao menos com dolo genérico, prescindindo a análise de qualquer elemento específico para sua tipificação. 3. Afirmado o dolo genérico pelo aresto impugnado, na medida em que o mandatário do município deixou consciente e livremente de cumprir as disposições legais, mantém-se a condenação por ato de improbidade administrativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 307.583/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE TIPIFICADO PELO ART. 11 DA LEI 8.429/92. PREFEITO MUNICIPAL. IRREGULARIDADES NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS. CONDUTA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 CPC NÃO OCORRENTE. DOLO GENÉRICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. Precisamente sobre o dolo, o julgamento impugnado afirma que, "consoante a análise minuciosa dos documento e provas produzidas, vislumbra-se existência de atos de improbidade administrativa, vez que presentes a má-fé e o dolo do réu/apelante, nos moldes a justificar a procedência do pedido, ainda que em parte".(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação quanto à necessidade de ser comprovado o dolo genérico para a tipificação da conduta prevista no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Tendo a Corte estadual expressamente consignado a presença desse elemento subjetivo, não há como acolher o pleito recursal que busca afastar a responsabilização do demandado pela demonstração de inexistência de materialidade da conduta que lhe é imputada, tendo em vista que o exame das premissas fáticas sobre as quais se pautou a decisão atacada encontra vedação no enunciado da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1285160/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013)

À vista dos fatos narrados na inicial, das alegações das defesas e das provas constantes dos autos cumpre analisar, neste momento, as condutas atribuídas aos requeridos e a possibilidade de sua tipificação como ato de improbidade administrativa.
Pois bem, analisando os fatos delineados na peça de ingresso, vislumbro que na Lei Municipal nº. 2.019/2003, de 17 de junho de 2003, que “autoriza o município de Tangará da Serra celebrar convênio com a Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso – DFA/MT e dá outras providências”, o Município assumiu o ônus de contratar/selecionar os agentes de fiscalização que realizariam a inspeção, enquanto o Ministério da Agricultura efetuaria, mediante repasse ao ente municipal, os valores atinentes a contraprestação pecuniária.
A respeito, vejamos:
Art. 2º - Para implantação dos trabalhos de Inspeção Federal de que trata o artigo anterior, fica o Município de Tangará da Serra-MT autorizado a contratar 14 (quatorze) Agentes de Fiscalização. § 1º - O vencimento do Agente de Fiscalização será de R$-590,00 (quinhentos e noventa reais), cujo valor terá as mesmas reposições praticadas para os servidores públicos municipais. Alterado pela Lei n.º 2.557, de 2006. § 2º - O concurso ou processo seletivo para contratação dos Agentes de Fiscalização será realizado pelo Município de Tangará da Serra, com acompanhamento da Delegacia Federal da Agricultura em Mato Grosso – DFA/MT. Alterado pela Lei n.º 2.557, de 2006.
Art. 3º - Os vencimentos e todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas dos Agentes de Fiscalização serão suportados pelo Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. § 1º - Os recursos previstos no caput deste artigo, serão depositados em conta específica do Município de Tangará da Serra-MT. (...)

Na sequência, foi celebrado o Convênio autorizado pela Lei Municipal, em 1º de agosto de 2003, acostado às fls. 94/97 dos autos, que, por sua vez, dispõe de maneira diversa ao delineado na Lei Municipal, na medida em que impõe o ônus ao Município de arcar com os valores atinentes ao pacto laboral dos agentes de fiscalização, aduzindo se tratar de “cessão” de servidores públicos municipais ao Ministério da Agricultura, conforme se depreende hialino na Cláusula Segunda, II, “ao Município compete”:
a) Contratar os servidores e colocá-los à disposição do MINISTÉRIO;
b) Remunerar os servidores contratados na forma da alínea anterior e arcar com todas as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalhos do servidor cedido ao MINISTÉRIO;
c) Substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, servidores cuja substituição for solicitada na forma do inciso I, alínea “c” da presente cláusula;
d) Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus originado em decorrência da relação trabalhista entre o MUNICÍPIO e os servidores cedidos ao MINISTÉRIO, desobrigando este e, consequentemente a União Federal, de quaisquer responsabilidades trabalhistas pertinentes às cessões de que trata o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO.

Logo, ressai evidente que a lei municipal impõe uma obrigação ao Governo Federal de arcar com as despesas trabalhistas decorrentes da contratação de servidores para atuar no serviço de inspeção no Município de Tangará da Serra/MT, enquanto o Acordo de Cooperação estipula que o ônus ficaria todo a cargo do ente público Municipal, verificando-se, assim, patente divergência dos respectivos atos.
Por outro giro, é indene de dúvida que Lei Municipal não pode estabelecer ônus financeiros ao Governo Federal, impondo a este os custos da contratação de servidores que seriam cedidos ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento para integrar a equipe encarregada da execução dos trabalhos de Inspeção Sanitária Industrial de Produtos de Origem Animal na correquerida MARFRIG, porquanto patente a inconstitucionalidade do alusivo ato e ineficácia.
Neste sentido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 60, XXVI, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 18 E 25 A 28, TODOS DA CARTA DA REPUBLICA. Dispositivo que, ao submeter à Câmara Legislativa Distrital a autorização ou aprovação de convênios, acordos ou contratos de que resultem encargos não previstos na lei orçamentária, contraria a separação de poderes, inscrita no art. 2º da Constituição Federal. Precedentes. Ação julgada procedente. (ADI 1166/DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. ILMAR GALVÃO; DJU 25/10/2002)

Lado outro, o Ofício Circular nº. 270/06/CGPE/DIPOA, de 17 de abril de 2006, fls. 106/108, oriundo do Ministério da Agricultura, frisa a necessidade de que os agentes de inspeção tenham vínculo com órgãos do governo, inclusive de nível federal, objetivando alcançar um processo de fiscalização íntegro, sem interferências de interesses empresariais na fiscalização dos produtos objeto de exportação.
Contudo, evola-se dos autos que antes da expedição do alusivo ofício a fiscalização era realizada por agentes contratados pela própria MARFRIG e, posteriormente ao alusivo ato, procedeu-se com a abertura de teste seletivo pelo Município para fins de contratação de agentes de fiscalização por órgão oficial, ainda que não a nível federal, tal como recomendado.
Entrementes, vislumbra-se que o pagamento dos agentes que lograram aprovação no teste seletivo municipal eram remunerados, na verdade, pela própria MARFRIG, a qual depositava os valores atinentes aos repasses financeiros efetuados pelo Município, restituindo, assim, aos cofres públicos os salários dispendidos com os agentes de fiscalização.
Demais disso, há prova suficiente nos autos de que os agentes que logravam aprovação no teste seriam aqueles que já trabalhavam na MARFRIG, sendo beneficiados com questões atinentes à empresa ou com prévia do que seria cobrado no seletivo, bem assim que o pagamento era efetuado pelo Município, mas que o quantum correlato aos salários eram repassados pela empresa Marfrig, conforme evola-se dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, fls. 138/146.
A ex-funcionária da Marfrig Eliane Picolli informou que o pagamento era realizado mediante depósito em conta, que todo mês a Eunice, ora demandada, encerrava a folha de pagamento e mandava por e-mail para o RH da Marfrig, para a pessoa de Jadeilson, que, por sua vez, passava para São Paulo que era responsável em realizar o depósito na conta da Prefeitura, variando o valor da folha entre 80 a 100 mil reais.
Esclareceu que na última semana do mês a Sra. Eunice lhe ligava solicitando o depósito efetuado pela Marfrig, pois, senão os funcionários da SIF não iriam receber na última sexta feira do mês.
Tal fato era de conhecimento do secretário de administração do Município Sr. Edirson José de Oliveira, tendo o próprio declarado na fase inquisitiva que a referida prática existia desde o começo do convênio.
Ouvida a Chefe do Departamento da Secretaria de Agricultura do Município, Nelcy Fátima Bicigo, esta afirmou que existia previsão orçamentária junto a Pasta da Secretaria Municipal de Agricultura para pagamento dos funcionários municipais que atuam junto ao SIF na empresa Marfrig.
Declarou, igualmente, que participou da reunião de alteração da Lei Municipal nº 2019/2003 na qual estavam presentes o Prefeito Saturnino, o Secretário da Administração, o jurídico da Prefeitura, presidente da Câmara e o representante do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Esclareceu que a reunião ficou restrita a alteração da lei e em nenhum momento tocaram no assunto acerca do responsável pelo custeio dos referidos servidores.
Logo, depreende-se inconteste que foi formulado um esquema voltado para regularizar a situação dos agentes de fiscalização, contudo, em burla aos princípios norteadores da Administração Pública com vias a beneficiar diretamente a empresa Marfrig.
Corroborando, o Relatório da Folha de Pagamento do Município, datada de maio de 2011, deixa entrever que os agentes de fiscalização e inspeção se encontravam na folha de pagamento do ente público, fls. 150/157, a saber Silvio Norberto Ribeiro, Tania Fernandes Alves da Silva, Thiago Felix da Silva, Emerson David da Silva, Irineu Gomes Carvalho, Iris Gomes Carvalho, Claudemir Pereira de Almeida, Claudinei Edwviges, Claudio Roberto Santana, Cleyton Diego da Silva, Daniella Aparecida Viana Ferreira, Danillo Batista da Silva, Delvair Pinto Magalhães, Denilson Wagner Camparoto, Rodilio de Souza Santos, Rodrigo Sacramento Neves, Silvana Konomi Amano, Adriano Soares da Silva, Aldo José Vieira, Antonio Marcos dos Santos e Bethean Siqueira Campos, com admissão entre os anos de 2008 a 2010.
Logo, resta confirmado os relatos testemunhais no sentido de houve a contratação de praticamente todo o quadro de “servidores” da MARFRIG pelo Município de Tangará da Serra, deixando entrever o conluio para fraudar o seletivo e beneficiar os trabalhadores da alusiva empresa que já efetuavam a fiscalização no local.
Isso, pois, depreende-se dos documentos de fls. 932/940, que versa acerca da folha de pagamento da MARFRIG no ano de 2006, que muitos dos nomes supra mencionados figuraram na folha de pagamento do Municipio, a exemplo de Emerson David da Silva, Iris Gomes Carvalho, Claudinei Edwviges, Denilson Wagner Camparoto, Rodrigo Sacramento Neves, Aldo José Vieira, Antonio Marcos dos Santos, Bethean Siqueira Campos e Silvio Norberto Ribeiro.
Assim, constata-se que pelo menos 09 pessoas que pertenciam aos quadros de funcionários da MARFRIG lograram continuar participando da fiscalização, o que poderia ser aduzido tratar-se de coincidência ou competência, já que passaram em processo seletivo elaborado pelo Município, se não fosse os informes testemunhais aduzindo que os “selecionados” teriam sido beneficiados com as questões das provas e/ou prévia da matéria que seria cobrada no certame.
Frise-se, ainda, que a lista é maior, conforme se depreende da certidão de fls. 944/945 (v. V), no qual obtempera que todos os funcionários que trabalhavam na MARFRIG teriam sido aprovados no seletivo do Município.
Tal situação, corrobora a alegação do Ministério Público no sentido de que a contratação fora direcionada para a manutenção dos agentes de fiscalização que já desenvolviam a atividade na empresa requerida, a fim de continuar beneficiando-a, de qualquer maneira, e, por conseguinte, obter os selos de qualidade nas carnes destinadas a exportação.
Em contrapartida, a MARFRIG continuaria arcando com os valores atinentes a contraprestação salarial, na medida em que ressaiu hialino do termo de cooperação firmado de que não haveria repasses pelo Ministério da Agricultura, logo, o Município teria que arcar com os salários dos agentes de fiscalização, diante da necessidade de serem dos “quadros oficiais” do governo.
Em decorrência, pelo fato de o Município não dispor de condições financeiras de assumir esses encargos financeiros, a fim de que a empresa não fosse prejudicada, resolveu esta continuar efetuando o pagamento dos salários dos agentes que, outrora, já ficava a seu encargo.
Nessa toada, basta um simples lançar de olhos na despesa orçamentária dos “servidores da SIF”, notadamente os extratos bancários da conta aberta pelo ente público, destinada ao pagamento dos mesmos no período de 2006 a 2012 para constatar, a partir de julho de 2006, a ocorrência de TED a fim de possibilitar o implemento da remuneração dos agentes, fls. 948/1096.
Assim, conferida, pois a falsa aparência de legalidade e conformidade com as exigências e padrões internacionais para a venda de carnes para países estrangeiros. Entrementes, como frisado, a lisura da fiscalização era apenas ilusória, porquanto os agentes eram, na verdade, remunerados pela empresa interessada, ressaindo hialino que o ente público teria se envolvido nessa situação para beneficiar empresa particular, em total afronta aos princípios norteadores da Administração: moralidade, imparcialidade, lealdade e legalidade.
Ora, se a Lei Municipal foi expressa ao consignar que a verba para o pagamento dos agentes de fiscalização seria do Governo Federal – Ministério da Agricultura – e o convênio firmado aduzia a inexistência de despesas pelo alusivo órgão, certo é que os valores depositados na conta do Município para serem destinados ao pagamento dos agentes teriam alguma procedência, no caso, suficientemente demonstrado, que originários da MARFRIG.
Como mencionado alhures, ressai dos autos que a requerida Eunice de Fátima Cavalari elaborava a folha de pagamento mensal e com antecedência comunicava a MARFRIG dos valores para que fosse efetuado o depósito correspondente mediante DAM, esse fato foi confirmado pela Srª. Eliane Picolli, fls. 138/139 e pelo Secretario de Administração Edirson José de Oliveira, fls. 1197/1198.
Cópias das alusivas DAM ́s estão encartadas às fls. 1204/1232 (v. VI e VII) e 1234/1243 (v. VII), as quais são suficientes para confirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que os depósitos (TED) que eram realizados na conta do Município era destinada ao pagamento dos agentes de fiscalizaram, fls. 948/1096, foram efetuados pela MARFRIG, na medida em que as datas e os valores coincidem.
A DAM, segundo o servidor municipal Arielzo da Guia e Cruz, agente administrativo da Secretaria de Fazenda do Município de Tangará da Serra, responsável pela arrecadação e realização de pagamentos de todas as Secretarias:
“(...) é um documento de arrecadação municipal; que através do DAM é possível identificar o que está se pagando e para onde será destinado, paga-se com o DAM por exemplo, o ITBI, IPTU atrasados, multas municipais; que tudo vai para conta única; (...) quanto as DAM’s de restituição da Marfrig explica como funciona, o Departamento de Pessoal calcula a folha de pagamento e os encargos e transmite para o frigorifico, que vai até a Secretaria de Fazenda e faz o recolhimento da DAM especificando que se trata de restituição para o pagamento do mês; que lendo o extrato de fls. 1.009, por exemplo, explica que o TED aparece é feito pela Marfrig e cai na conta nº 31033-6 que é uma conta específica da Prefeitura, só para este convênio; (...) Que referida movimentação é feita na Secretaria de Fazenda; que não tem um dia específico para a Marfrig fazer o depósito, geralmente até o 5º dia útil, então quem faz o pagamento dos funcionários é o Município e o Marfrig restitui, por isso que na DAM aparece “restituição”; que o depoente não tinha conhecimento que o Marfrig não poderia estar fazendo referidos pagamentos, que tomou conhecimento agora (...)” (em sua declaração de fls. 1203 (v. VI)).

Pois bem, devidamente esclarecida à fraude, mister delinearmos a responsabilidade de cada agente que sofreu implicação e, nesta toada, acaso constatada a responsabilidade dos requeridos, terão as sanções aplicadas de acordo com a participação de cada um.
Nesse contexto, o ex-Prefeito Saturnino Masson mesmo não sendo o autor intelectual originário do ato improbo, também não o denunciou, pelo contrário, manteve durante todo o tempo em que se manteve no cargo eletivo, inclusive vindicando modificações na Lei Municipal no que tangia aos salários dos agentes.

Demais disso, ainda discorreu inexistir qualquer repasse aos cofres municipais de valores por parte da MARFRIG para fins de pagamento dos agentes, quando evidente que tal ocorria há anos.
Lembremos, ainda, que o Acordo celebrado com o Ministério da Agricultura manteve-se mediante fraude, tendo inclusive dotação orçamentaria própria, se protraindo, inclusive, durante o exercício do mandato eletivo do demandado Saturnino, de forma que evidente a efetiva participação no ato improbo do Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT Saturnino Masson e da empresa Marfrig Alimentos S/A, porquanto concorreram para a prática do ato que perdurou por anos neste Município.
Quanto aos servidores Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari, vislumbro, igualmente, a presença de elementos palpáveis e suficientes para depreender-se que conscientes da prática do ato, além de terem participado ativamente para a sua consecução, na medida em que o primeiro, na qualidade de Secretário, tem competência de ordenador de despesas, enquanto era a segunda que repassava informações para a MARFRIG acerca do fechamento da folha de pagamento e solicitava o depósito, logo, não apenas consciente e nada fizeram, como participaram ativamente.
Bem caracterizadas, no caso, a clara e livre manifestação de vontade, bem como a consciência da natureza das suas condutas, a ação perpetrada, pela sua natureza, configura improbidade decorrente da manifesta vontade em praticar o ato noticiado e sabedores da ilicitude, demonstrando-se assim o dolo exigido pelo tipo.
Acerca do elemento anímico dolo, este pode ser direto ou eventual. No primeiro a vontade do agente de praticar ato que viole os princípios norteadores da administração, v.g., é livre e consciente nesse sentido, enquanto que no segundo o agente, ao praticar o ato, prevê a possibilidade de violar os princípios que regem a atividade estatal e assume o risco.
Destaque-se, ainda, que o elemento volitivo não verifica-se em razão de dados objetivos, mas sim em face das circunstâncias circundantes da ação acoimada ímproba, de modo que a presença do dolo/culpa na conduta dos demandados se depreende através dos demais elementos suasórios, já que, como é notório, o elemento volitivo não é palpável ou facilmente aferível no mundo factíl, contudo, em face das razões supracitadas, vislumbro vestígios acessórios indicativos de que a conduta foi consciente e dirigida à prática do ato ímprobo.
Nesta senda, ao contrário do que querem fazer crer os demandados, os atos por eles praticados, conforme o arcabouço probatório colacionado, estão imbuídos de sério desvio de conduta, restando patente a afronta ao princípio da moralidade, impessoalidade e legalidade administrativa, já que os demandados, mesmo sabedores das irregularidades praticadas, não a denunciaram como também continuaram a efetuar o necessário para a sua manutenção e, quando pouco, faziam “vistas grossas”, perpetrando e/ou permitindo com a renovação sucessiva dos atos.
A conduta, visando, ainda que indiretamente, lesionar os princípios da moralidade, impessoalidade, probidade e legalidade, mesmo consciente da ilegalidade perpetrada, foi praticada por todos os envolvidos, cada qual a tempo e modo, com vias a permitir que a empresa requerida continuasse exportando seus produtos, desvirtuando, pois, o desiderato da Administração Pública municipal que ao invés de promover o bem estar social dirigiu sua conduta para proteger empreendimento de natureza privada.
Os demandados Saturnino, Edirson e Eunice, sendo pessoas experientes na gestão pública, possuíam pleno conhecimento das irregularidades, mas permitiram que os atos se perpetuassem e renovassem ao longo do tempo, impondo, pois, a condenação.
Demais a mais, a fim de dar licitude aos atos praticados, o pagamento dos servidores era maquiado de maneira grotesca, deixando evidente o desrespeito aos princípios mais comezinhos que deve gerir a conduta da pessoa pública.
A má-fé, por sua vez, também se encontra configurada, porquanto os demandados, ao reiteradamente autorizarem o pagamento, cônscios da ilegalidade perpetrada, deixa devidamente demonstrado os seus intentos desvirtuados, autorizando, assim, suas condenações por ato de improbidade administrativa, porquanto agiram com total sapiência de que autorizavam ato flagrantemente contrário às disposições constitucionais e aos princípios da moralidade, impessoalidade e honestidade, restando evidente a ausência de boa-fé, honestidade e eficiência, o que lhes era indispensável, sob pena de macular, como de fato o fizeram, todos os princípios constitucionais que dizem respeito à Administração Pública.
Deveriam ter agido com honestidade no exercício de suas funções, entretanto, se valeram dos poderes que lhes eram inerentes em proveito da MARFRIG, que fora favorecida com as suas ações.
Lembremos, também, que a lei não prevê a necessidade de que o extraneus obtenha qualquer vantagem em seu benefício, basta que concorra para a prática do ato acoimado ímprobo, o que, de fato, ocorreu.
Por isso,
... o dolo administrativo não se pode confundir com o desejo de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário (...) um administrador atua, ou pode atuar, dolosamente quando, de modo deliberado, vulnera, porque quer vulnerar, normas legais para satisfazer fins ilícitos, sejam públicos ou privados. (Fábio Medina Osório, Teoria da Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 293).
Em situação semelhante a dos autos, vejamos:
Ação civil pública Improbidade administrativa Município de Bragança Paulista - Escritório de advocacia Contratação pela prefeitura sem licitação Serviços que não se caracterizam pela singularidade do objeto a exigir a contratação de profissional de notória especialização Violação dos princípios da legalidade e moralidade Inexistência de comprovada lesão ao erário, o que afasta o tipo do art. 10, VIII, da LIA Caracterizado o tipo do inciso I do art. 11 da LIA - Condenação que deve ser restrita à multa civil Recurso do Ministério Público e agravo retido desprovidos Apelação dos réus provida em parte para restringir a condenação à multa civil. (TJSP, 0155874-08.2005.8.26.0000 Apelação / Improbidade Administrativa Data de registro: 01/05/2014, Data do julgamento: 28/04/2014, Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Ferreira Rodrigues).
Quanto ao pedido de indenização por danos morais não vislumbro razões para condenação, já que acoimado aos requeridos prática de ato ímprobo consistente na violação dos princípios norteadores da Administração, incapazes de causar, no caso concreto em apreço, dano moral à coletividade.
Em igual toada, trago à lume precedente:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FARTA PROVA DOCUMENTAL. MAGISTRADO QUE CONSIGNA NA SENTENÇA SEU CONVENCIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. SUPOSTAS INCONGRUÊNCIAS E SUPRESSÃO DA GRAVAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA NÃO EDIÇÃO FRADULENTA NA GRAVAÇÃO AUDIO VISUAL. DECISÃO DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO DETERMINANDO A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. ATENDIMENTO À ORDEM DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE. OPORTUNIZAÇÃO À IMPUGNAÇÃO DO LAUDO AO APELANTE. FRAUDE DE ESCRITURA PÚBLICA. PROPOSTA DE ACORDO PARA EVITAR MEDIDAS DOS PROPRIETÁRIOS PARA ANULAR A VENDA FRAUDADA E A REPERCUSSÃO. OFERECIMENTO DE VANTAGEM MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CASA LEGISLATIVA. CONDUTAS QUE FEREM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE CARACTERIZADA. SANÇÕES. RAZOABILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NOMENCLATURA DO CARGO NA PARTE DISPOSITIVA ERRÔNEA. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O julgamento antecipado da lide não caracteriza, por si só, nulidade processual, notadamente quando há farta documentação probante nos autos e o juízo a quo consignou seu convencimento na sentença. A gravação ambiental de conversa, feita por um dos interlocutores, não constituiu ilicitude. O laudo pericial da gravação audiovisual conclui que não existem indícios de edição fraudulenta. No caso de violação aos princípios da administração pública, as sanções correspondentes são aquelas do inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/92 e foram aplicadas corretamente na sentença, segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Trata-se de ação que discute ato de improbidade administrativa consistente em violação aos princípios que regem a administração pública, e a conduta ímproba não caracteriza dano moral à coletividade. (TJMT; APL 124212/2015; Capital; Relª Desª Vandymara G. R. P. Zanolo; Julg. 14/11/2016; DJMT 22/11/2016; Pág. 58)
Reconhecida a ocorrência de fato que tipifica improbidade administrativa, cumpre ao juiz aplicar a correspondente sanção. Para tal efeito, não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração, individualizando-as, se for o caso, sob os princípios do direito penal. O que não se compatibiliza com o direito é simplesmente dispensar a aplicação da pena em caso de reconhecida ocorrência da infração.
A respeito, vejamos:
“O magistrado precisa ter a sensibilidade de saber que, salvo nos casos de puerilidade extrema, não haverá demonstração cabal das circunstâncias objetivas e subjetivas ensejadoras que cercam o ato de improbidade, e sim um conjunto de indícios que possibilitará um convencimento neste sentido. E o conjunto dos autos é forte o suficiente para manter as conclusões do acórdão recorrido no que tange à configuração da conduta ímproba. (...)" (REsp 1245954/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 17/09/2012)
De sorte que, convencida da prática de improbidade administrativa pelos requeridos na hipótese regente do artigo 11, caput, da LIA.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública por atos de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra (litisconsorte ulterior), para CONDENAR Saturnino Masson, Edirson José Oliveira, Eunice de Fátima Cavalari e Marfrig Alimentos S/A, nas sanções do art. 12, III, da Lei 8.429/92 por ter infringindo as normas do artigo 11, caput, da alusiva lex e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Outrossim, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosá-la, observando as diretrizes do artigo 12, inciso III, da LIA e, em decorrência, CONDENO o requerido SATURNINO MASSON: ao pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração que era percebida pelo agente na ocasião dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.
Esclareço que pelo período em que o requerido Saturnino exerceu a atividade pública não autoriza a aplicação das penas mais severas, se demonstrando suficientes e razoáveis as sanções supra.
CONDENO os requeridos Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari a: suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de até 06 vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
As penalidades supra se justificam na medida em que perduraram por período considerável na prática dos atos acoimados ímprobos, tendo participação direta no pagamento e repasses de valores de maneira irregular.
CONDENO a requerida Marfrig Alimentos S/A a: proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Isso, pois, é a única sanção compatível com a natureza da requerida Marfrig.
Em relação ao multa civil aplicada, esta deverá ser acrescida de correção monetária pelos índices do INPC-IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da condenação (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN).
Ciência ao Ministério Público e ao Município de Tangará da Serra/MT.
Custas pelos réus (pro rata).
Deixo de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, por ser incabível seu recebimento pelo Ministério Público (RT 729/202, JTJ 175/90).
Transitada em julgado, expeça-se as comunicações de praxe, volvendo-me conclusos para ser efetuada a inclusão no Cadastro Nacional dos Condenados por Ato de Improbidade Administrativa através do Sistema disponibilizado pelo CNJ, nos termos da Resolução nº 44, de 20 de novembro de 2007. (...)”

Contra referida sentença, todas as partes envolvidas interpuseram recurso de apelação, sendo a do MP pleiteando exclusivamente a exasperação das penalidades impostas ao ex-Prefeito Saturnino Masson e da empresa Marfrig Alimentos S/A [fls. 3.086/3.106, volume XV], ao passo que dos demais envolvidos e condenados às sanções da Lei de Improbidade, requerem a reforma do decisum verberado, defendendo, em suma, a inorrência de qualquer conduta ímproba, a ausência de dolo/culpa e dano ao erário público, bem como a legalidade do Convênio/Termo de Parceria firmado com a União Federal e regularidade da forma utilizada para efetivação do pagamento dos serviços prestados pelos servidores vinculados [fls. 3.875/3.919, volume XVI – Saturnino Masson; fls. 3.958/3.975, volume XVI – Marfrig Alimentos S.A.; e fls. 3.988/4.003, volume XVI – Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari].
Pois bem. Capitulados os fatos e compulsando detidamente os autos, percebe-se claramente que o único acervo probatório que lastreou a condenação dos corréus-apelantes refere-se ao inquérito civil/procedimento preparatório, em particular os depoimentos que foram colhidos extrajudicialmente, não confirmados na via judicial.
É certo que a Ação Civil Pública não pode ser julgada procedente com base em elementos constantes em inquérito civil, até porque é um procedimento inquisitivo que não garante às partes o devido processo legal e a ampla defesa.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “as provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório”. [AgInt no AREsp 1155352/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018 – destaquei].
Assim, observa-se que o autor da ação não logrou êxito em comprovar a autoria dos fatos, tampouco do resultado ilícito atribuídos aos corréus [art. 373, inc. I, CPC], o que afasta a caracterização das condutas ímprobas atribuídas aos demandados/apelantes.
Anoto, em primeiro lugar, que o caráter sancionador da Lei nº. 8.429/92, como cediço, é aplicável aos agentes públicos e particulares que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente: (i) importem em enriquecimento ilícito [art. 9º]; (ii) causem prejuízo ao erário público [art. 10]; e (iii) atentem contra os princípios da Administração Pública [art. 11], compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa, hipótese essa que fundamenta toda a inicial da presente Ação Civil Pública.
Nas condutas descritas nos artigos 11 da Lei nº. 8.429/92, exige-se a presença do dolo do agente e nas descritas nos artigos 9º e 10, ao menos a culpa, que se prende à vontade do agente [critério subjetivo], sem o que não é possível caracterizar o ato praticado como sendo de improbidade administrativa.

O ato de improbidade administrativa não se qualifica, assim, pela mera atuação em desconformidade com a singela e fria letra da lei, mas mediante conduta que denota subversão das finalidades administrativas, mediante dolo ou má-fé, os quais devem ser investigados pelo juiz. É essencial, porquanto, que o agente tenha agido com desonestidade e deslealdade, com intenção deliberada de infringir a norma legal, o que, a meu juízo, não restou comprovado nos autos.
Neste contexto, à requerida/apelante Eunice de Fátima Cavalari, é imputada apenas a conduta consistente na sua responsabilidade de proceder com o fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais que atuam na fiscalização junto ao Serviço de Inspeção Federal – SIF, encaminhando-a à empresa societária Marfrig Alimentos S/A, então fiscalizada para efeitos de obtenção da autorização da Certificação Sanitária Interacional, que, no entender do Ministério Público, comprova a “inobservância de seus atos ante a sua participação na fraude do custeio dos servidores municipais para atuarem junto ao SIF”, fato este que teria implicado na violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e, mais especificamente, ao princípio da legalidade, amoldando-se, pois, à figura típica do art. 11 da Lei nº. 8.429/92, uma vez que “conhecedora que a folha é paga pela empresa requerida, fato em total desvio de finalidade da Administração, atentando aos interesses particulares (empresariais) e não aos interesses públicos” [sic fl. 27].
Ocorre que, respeitando o entendimento da douta Promotora de Justiça, correspondido pela togada sentenciante, após sopesar o conjunto probatório, não vislumbro conjuntura fático-jurídica que autorize o reconhecimento da prática de ato ímprobo atribuído à mesma, já que não restou evidenciado pelo MP a ocorrência de hipótese de enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou mesmo de má-fé ou dolo [ainda que genérico] ou mesmo qualquer conluio dirigido à violação aos princípios regentes da Administração Pública.
Ao contrário do sustentado pelo Parquet, na hipótese, restou evidenciado que a corré/recorrente desempenhava função pública meramente burocrática, de natureza vinculada, exercitada em cargo de provimento efetivo integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração, que, a depender de sua lotação, poderia ostentar atribuições diversas, dentre as quais, àquelas relacionadas à elaboração e fechamento de relatório de folha de pagamento, inerente à função comissionada de Chefia do respectivo setor, característico daquele exercitado pela denunciada, consoante comprova-se do Termo de Posse anexo às fls. 2.451/2.452, volume XIII. É o que se emerge também do seguinte trecho de seu depoimento extrajudicial, verbis:

“Que ingressou na Prefeitura Municipal de Tangará da Serra há 25 anos, no entanto tornou-se concursada em 1990, no cargo de Agente Administrativo II, que possui ensino médio completo; Que trabalha no setor de recursos humanos desde 1992; [...] Que o RH municipal hoje tem RH da saúde, da educação e o geral, no qual a depoente trabalha, que é responsável pela folha de pagamento das outras secretarias; Que elabora a folha de pagamento de acordo com a relação que é encaminhada pelas secretarias, na qual contém horas-extras, faltas, atestados médicos; Que geralmente quem assina os ofícios são os secretários; Que a depoente faz o levantamento de toda folha, ordena o pagamento, ordena o lançamento no APLIC ( Programa do TCE-MT); Que a folha de pagamento da Prefeitura Municipal é licitada pelo Bradesco, então a depoente envia os arquivos para o Bradesco que faz o pagamento na conta individual do servidor; Que não é responsável pelas questões financeiras; Que quando fecha a folha encaminha para o departamento financeiro, que fará os devidos empenhos e debitará na conta da Prefeitura [...]” – fl. 930, volume V.

As atribuições do cargo/função pública desempenhada pela requerida/apelante junto à pasta retromencionada, pertencente ao Grupo Operacional III – Agente Administrativo II, encontram expressa previsão na Lei Municipal nº. 2875, de 10 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos daquele município, consoante discriminado abaixo:

“ANEXO VI – DESCRIÇÃO DE CARGOS
GRUPO OCUPACIONAL III ANEXO I – C

Setor: Diversos
Titulo: Agente Administrativo II
Subordinação: Chefia de Departamento

DESCRIÇÃO DO CARGO:
Descrição Sumária:

Executam serviços de apoio sob supervisão direta nas áreas de administração, finanças e logísticas; Atendem ao público interno e externo, fornecendo e recebendo informações sobre serviços; Tratam de documentos variados, classificando-os, arquivando-os e registrando-os, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Preparam relatórios e planilhas; Executam serviços gerais relativos às rotinas das Secretarias. Para cada Secretaria existem procedimentos específicos, conforme suas demandas de trabalho.

Principais Atividades:
- Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; Conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; Triagem de documentos; Distribuição de documentos aos remetentes; Conferir dados e datas; Verificar documentos conforme normas; Identificar irregularidades nos documentos emitidos e corrigi-los; Conferir cálculos; Submeter pareceres para apreciação de chefia; Classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; Arquivar documentos conforme procedimentos específicos da Secretaria.
- Preencher documentos: Digitar textos e planilhas; Preencher formulários; Digitar notas de lançamentos contábeis; Emitir cartas convite nos processos de compras e serviços.
- Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; Verificar índices econômicos e financeiros; Elaborar planilhas de cálculos; Efetuar cálculos; Redigir atas; Elaborar correspondência.
- Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; Localizar processos; Acompanhar notificações de não conformidade; Encaminhar protocolos internos; Atualizar cadastros; Atualizar dados;
- Atendimento ao público: Fornecer informações sobre serviços; Identificar natureza das solicitações do munícipe ou servidor; Atender fornecedores; Registrar reclamações dos munícipes.
- Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos: Executar rotinas de admissão de pessoal; Executar rotinas de demissão de pessoal; Orientar funcionários sobre direitos e deveres; Controlar frequência dos funcionários: Auxiliar na elaboração da folha de pagamento; Controlar recepção e distribuição de benefícios (vale transporte, etc.) Atualizar dados dos funcionários.
- Prestar apoio logístico: Controlar material de expediente; Levantar a necessidade de material; Requisitar materiais; Solicitar compra de material ao departamento competente; Conferir material solicitado; Providenciar devolução de material fora de especificação; Distribuir material de expediente; Controlar expedição de malotes e recebimentos; Controlar execução de serviços ferais (Limpeza, transporte, vigilância); Pesquisar preços.
- Comunicar-se: Expressar-se oralmente; Demonstrar habilidade de redação; Demonstrar precisão de linguagem.
- Demonstrar competências pessoais: Demonstrar iniciativa; Trabalhar em equipe; Relacionar-se com flexibilidade; Demonstrar capacidade de organização.

Outras atividades correlatas.

ANÁLISES DO CARGO:
Requisitos mentais:
- Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo.
- Formação Complementar: Cursos de aprimoramento.
- Tempo de Experiência: Indiferente.
- Conhecimentos Necessários: Microinformática básica, atendimento ao público, noções de secretariado.
- Complexidade da Tarefa: Mediano.

Requisitos Físicos:
- Idade: A partir de 18 anos.
- Esforço Físico: Mínimo.
- Esforço Mental: A atenção mental é constante, devido à execução das atividades e o planejamento das atividades diários/semanais/mensais e a solução de problemas.

Responsabilidades Envolvidas:
- Por Erros: Trabalho exige planejamento operacional, que se cometidos erros, podem atrapalhar andamento das atividades da Secretaria e consequentemente do Município.
- Por Contatos: contatos frequentes com clientela interna e externa, exigindo tato nas relações interpessoais para levar a termo os planejamentos de tipos variados de sua área de atuação e das outras com as quais mantenha contato.
- Por Máquinas ou Equipamentos: É responsável por todas as máquinas e equipamentos sob custódia de seu setor: computador, fax, internet, legislação e manuais, máquina de calcular, material de escritório, telefone.
- Por Subordinados: Não.
- Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor.
- Por Dados Confidenciais: Todos os assuntos relativos ao trabalho são de cunho confidencial.

Condições de Trabalho:
- Ambiente de Risco: Moderado.
- Riscos: Fadiga muscular e ergonômico.
- Ambiente de Trabalho: Geralmente com ar condicionado e condições adequadas de trabalho.”

Nota-se, assim, que a requerida/apelante, na espécie, limitou-se apenas em desempenhar as funções típicas e vinculadas no cargo em comissão [“Agente Administrativo II”] pregressamente criado e, portanto, já existente na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, visando atender à seara não somente da Pasta da Administração, como também das da Saúde e Educação, cujas atribuições ligavam-se, em princípio, sob a ótica da deficiente delimitação legal, à atividade de assessoramento.
Vale ressaltar, no particular, que não houve a efetiva evidenciação, nos autos, da prática de conduta que pudesse revelar seu intento ou efetiva interferência na finalidade pública, em prol de particulares, no caso, a empresa também demanda Marfrig Alimentos S/A, tampouco que restou caracterizado desvio das atribuições exercidas pela servidora no cargo alhures enfatizado, sem levar em conta que a discussão atinente à definição das atribuições eminentemente técnicas do cargo objeto de provimento repercute na seara da legalidade, e não da improbidade. Mesmo porque, a existência de previsão legal contendo as atribuições inerentes ao cargo possui o condão de retirar o dolo do agente, não servindo, para essa finalidade, o depoimento extrajudicial prestado pela servidora municipal Eliane Piccoli – Agente de Inspeção [fls. 138/139, volume I], porquanto, apesar de encontrar-se nos moldes das pretensões ministerial, fora realizado de forma isolada, cujas declarações não foram confirmadas em Juízo, o que, além de não qualificar a ilegalidade do ato, da mesma forma não confirmam o alegado descumprimento dos deveres funcionais previamente ajustados.
Logo, ante a carência de elementos capazes de elucidar a prática ímproba atribuída à recorrente, impõe-se, no presente caso, a aplicação inafastável do brocardo in dubio pro reo.
Aliás, consoante já decidido por esta colenda Corte de Justiça, “Quem deve provar em improbidade administrativa é o Ministério Público. E deve provar bem. Provar ao ponto de viabilizar ao magistrado um grau altíssimo de probabilidade, acima da dúvida razoável, para que, quando da valoração da prova, o juízo de fato seja viável. Caso contrário, a hipótese é de improcedência, visto que é inafastável a aplicação do in dubio pro reo como regra de julgamento” [Apelação/Remessa Necessária 133859/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 06/02/2018].
O mesmo fundamento e desfecho, mas por razões outras, devem ser estendidas ao corréu/apelante Edirson José Oliveira, então Secretário Municipal de Administração, cuja única conduta ímproba lhe atribuída na inicial liga-se exclusivamente ao fato deste supostamente não ter realizado qualquer ato que exprimisse vontade de “interromper o esquema fraudulento do Convênio”, sendo que na ótica do órgão acusador sua participação comprova-se na atuação ativa “na elaboração de projeto de Lei que resultou na Lei Municipal n.º 3.784/2012 de 11 de abril de 2012, a qual alterou a Lei Municipal n.º 2.019/2003, reunião, cujo objeto foi o enquadramento de cargos e valores de salários pagos aos referidos agentes de fiscalização” [sic fls. 29/30], o que se mostra um tanto duvidoso, consoante passo a explanar.
De início, cabe mensurar que, ao ser ouvido perante a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra, no bojo do Procedimento Preparatório registrado sob o nº. 002044-009/2012, instaurado por meio da Portaria nº. 32/2012/1ªPJCIV/MPE/TS, de 19 de julho de 2012, o até então investigado, na data de 02/08/2012, expressou-se nos seguintes termos:
“Que é Secretário Municipal de Administração, desde 06/04/2012; Que em relação ao convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando assumiu a Secretaria referido convênio já existia, e com relação ao Projeto de Lei que alterou a Lei n. 2.019/2003, tratava-se especificamente das readequações de valores de remuneração dos servidores contemplados no convênio; Que houve uma reunião para discutir o projeto de lei, que se recorda que esteve presente a assessoria jurídica do município, o gestor da secretaria de agricultura e sua assessoria, o depoente, assessoria jurídica da Câmara Municipal, que não se recorda se o Prefeito estava, o Presidente da Câmara estava presente, os representantes do SIF também estavam presentes; Que até onde o depoente sabe referido convênio é do Ministério da Agricultura com o Município; Que tem conhecimento que o convênio diz que o custeio dos agentes de fiscalização é pelo Município, inclusive direitos trabalhistas; Que tem conhecimento que a lei municipal n. 2019/2003 que o custeio é com verba do Ministério; Que recentemente tomou conhecimento do presente procedimento preparatório e foi averiguar como era feito o pagamento e de onde vinha os recursos; Que está presenciando uma certa euforia do pessoal do frigorífico Marfrig, que inclusive o pessoal do SIF já esteve na prefeitura falando da preocupação da comunidade europeia, porque o mercado europeu exige para adquirir carne no Brasil, que a fiscalização seja efetivada pelo órgão público e, nesse caso, os fiscais que trabalhavam para atender o convênio não poderiam ser servidores do próprio frigorífico; Que o depoente até então tinha conhecimento que os recursos vinham do Ministério da Agricultura, mas ao fazer uma averiguação interna na Prefeitura que esses recursos na verdade não eram transferidos ao Município pelo Ministério da Agricultura, que eram transferidos pelo Frigorífico, o que pediu ao jurídico para solicitar cópia do procedimento da Promotoria; Que o pagamento era feito mensalmente, após informação do valor da folha, pelo departamento pessoal; Que referida prática existe desde o começo do convênio, então não pode precisar quem dava o aval; Que enquanto secretário de administração, no presente mês recomendará que não se faça pagamento dos servidores com recursos da Marfrig e consequentemente possível demissão de todos” – fls. 1.197/1.198, volume VI.

Em 29 de agosto daquele ano, o mp determinou a expedição de Oficio ao Prefeito para que informasse a origem da receita para custear os funcionários municipais que atuavam junto ao sif, tendo em vista reunião realizada em 17/08, naquela Promotoria [fl. 1.410, volume VIII].
À fl. 1.412, volume VIII, consta anexo Oficio de lavra do então Secretário Municipal de Administração e requerido Edirson Jose Oliveira.
Observa-se, entretanto, que antes mesmo de remeter o respectivo Ofício à Promotoria de Justiça daquele Município, o requerido/apelante Edirson José Oliveira, encaminhou expediente à Secretaria Municipal de Fazenda, datado de 17/08/2012, recomendando a “imediata suspensão de recebimento de qualquer valor (RS) da referida empresa, destinados a custear as contratações citadas, até ulterior deliberação” [fl. 1.625, volume IX], em virtude dos apontamentos feitos pela douta Promotora de Justiça acerca da possível irregularidade na execução do Convênio referenciado.
Ainda, como medida paliativa e antecedente à denunciação do Convênio de Cooperação Técnica, o recorrente encaminhou à Gestora da UPSPA, Sra. Lizethe T. Pscheider, o Memorando Interno nº. 188/SAD/2012, de 18/09/2012, solicitando a instauração de competente processo de Sindicância Investigatória, com a finalidade específica, dentre outras coisas, de se apurar eventual ilegalidade no acordo de Cooperação com o MAPA, em razão da Lei Municipal nº. 2019/2003, perfectibilizado na Portaria nº. 368/GP/2012, de 21 de setembro de 2012, assinado conjuntamente com então Prefeito Municipal e demandado Saturnino Masson [fls. 1.623/1.624, volume IX].

Logo, muito embora tais apontamentos feitos no aludido Acordo de Cooperação Técnica tenham sido também comunicados a vários órgãos atuantes na sua execução, dentre os quais, o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por intermédio da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio – SRI, mediante Ofício nº. 771/1ªPJCIV/2012, de 06/08/2012 expedido pelo MP [fls. 1.248/1.249, volume VII], resultando, inclusive, na realização de Auditoria Técnica Operacional junto à empresa fiscalizada [MARFRIG], com recomendação de se denunciar o ato administrativo e consequente rescisão na forma legal, e cujo teor será melhor analisado nos próximos parágrafos [fls. 1.429/1.431, volume VIII], demonstrado está que, contrariamente ao sustentado pelo Parquet, não houve omissão por parte do corréu Edirson na prática de atos tendentes à supressão da eventual ilegalidade perpetrada, em detrimento do interesse público, tampouco comprovado que de alguma forma encontra-se em conluio de outros agentes públicos e/ou da empresa societária Marfrig Alimentos S/A, em benefício próprio ou de terceiros.
Ademais, a simples propositura e/ou participação de elaboração de projetos de leis que dizem respeito ao Plano Plurianual – PPA, Diretrizes Orçamentárias – LDO, ou mesmo de alterações de cargos/remuneração de servidores, não tem o condão de transmudar o ato em ímprobo, haja vista tratar-se de uma competência inerente ao cargo transitório, ou seja, constitui-se de uma atividade plenamente vinculada prevista na própria Lei Orgânica Municipal de Tangará da Serra/MT, senão vejamos:

“Art. 89. Compete aos Secretários Municipais, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e na Lei referida no Artigo 88:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal, na área de sua competência, referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes a sua área de competência;
II – expedir instruções para execução das leis, regulamentos e decretos;
III – propor ao Prefeito, anualmente, o orçamento de sua pasta fundado em diagnóstico elaborado com base em indicadores claros, precisos e objetivos que justifique a continuidade da ação administrativa ou a necessidade de sua alteração, de forma a demonstrar sua adequação às metas constantes do Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68/2012)
IV – apresentar ao Prefeito e à Câmara Municipal relatório trimestral de sua gestão na Secretaria, com indicação clara quanto ao cumprimento das metas constantes do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou as justificativas pormenorizadas quanto ao não cumprimento e respectivas ações a serem adotadas para a devida correção administrativa; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68/2012)
V – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito;
VI – comparecer à Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões quando convocados no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a convocação.”

Avulta, pois, em importância a advertência, outrora já registrada, de que o ato ímprobo, mais do que um ato ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a administração, e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave evidenciadora de má-fé para que se possa configurar, de modo que nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativo.
Assim, sendo a conduta imputada ao réu/apelante Edirson José Oliveira desqualificada de qualquer pecha de ilegalidade, bem como em virtude de o Ministério Público não cumprir a contento com seu desiderato de comprovar a perfeita harmonização do ato em contradição aos primados da legalidade e da moralidade administrativa [art. 37 da CF/88], não há razões para se manter a condenação do mesmo às duras penas da Lei de Improbidade.
Por fim, quanto aos investigados no Procedimento Preparatório nº. 002044-009/2012 e também demandados na ação civil pública originária, o Sr. Saturnino Masson, então Prefeito Municipal, e a sociedade empresária Marfrig Alimentos S/A, à exemplo dos demais requeridos, não há nenhum elemento nos autos que venha a evidenciar a participação orquestrada dos mesmos no “esquema” de beneficiamento da retro mencionada empresa visando à obtenção de autorização da certificação sanitária internacional, objeto do Acordo de Cooperação celebrado entre a União Federal e a municipalidade tangaraense acostado às fls. 94/97, como faz crer a douta Promotora de Justiça, Dra. Fabiana da Costa Silva, em sua peça de ingresso.
No tocante ao requerido/apelante Saturnino Masson, a conduta ímproba lhe atribuída pelo Ministério Público Estadual encontra-se alicerçada unicamente à violação aos princípios sensíveis da Carta Republicana [art. 37, caput c/c art. 11 da LIA].
Segundo o MP, o então gestor municipal detinha pleno conhecimento da fraude investigada, tendo, inclusive, se unido ardilosamente com o então Secretário Municipal de Administração Edirson José Oliveira, para fins de alterar leis que davam suporte à execução do Termo de Cooperação, única e exclusivamente para beneficiar a empresa Marfrig, consoante se observa da peça madrugadora redigida, no ponto de interesse, nos seguintes termos:

“Da conduta ímproba do Gestor do Município – Saturnino Masson
[...]
No caso em questão o requerido Saturnino Masson não pode se esquivar de não ser conhecedor da fraude em questão. Pois, não se pode admitir que o administrador público exima-se do cumprimento dos preceitos legais que regem a Administração Pública.
[...]
Ademais, o caderno investigativo aponta com precisão que o requerido é conhecedor da fraude. Porém, Excelência em um primeiro momento quis ludibriar este Órgão Ministerial se omitindo, veja-se: (...) Sim há convênio entre o Município e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (...) não há nenhum convênio/doação entre o Município de Tangará da Serra e a empresa Frigorífico MARFRIG (,,,) fls. 45/46 (Ofício n.º 325/GP/2012 de 01 de junho de 2012).
[...]
Destaca-se, que a fraude se iniciou há mais de seis anos com a celebração do convênio por meio da Lei Municipal n.º 2.019/2003, porém, o gestor atual, nada fez para impedir a continuidade desses atos desonestos e anuiu à fraude, inclusive no início do ano com auxílio do requerido Edirson encaminharam projeto de Lei sob o n.º 051/2012 (fls. 1.384 e seguintes) para alterar a Lei Municipal do Convênio em questão, realizou reunião com o Poder Legislativo Municipal para que o mesmo fosse aprovado, bem como depois de apurada a fraude pelo Ministério Público se manteve negligente ante a necessidade de interrupção imediata do ato e suspensão das atividades do Convênio.
Observa-se, que sabedor do ato corrupto, ou seja, do financiamento da folha de pagamento dos fiscais municipais que atuam junto ao SIF na empresa requerida, o atual gestor do Município de Tangará da Serra/MT, senhor Saturnino Masson, requerido, através da Lei Municipal n.º 3.698/2011 (fls. 1.429 P.P) de 14 de dezembro de 2011 alterou o Plano Plurianual – custeio das ações do PPA 2010/2012 do Convênio para Fiscalização do SIF Federal, constando como metas financeiras: a) 2010 R$ 1.095.662,12; b) 2011 R$ 1.674.156,04; c) 2012 R$ 1.807.388,45 e d) 2013 R$ 1.924.145,75, tudo com o objetivo de criar um clima de legalidade, fato que corrobora em não poder aceitar a tese que o conhecimento era das gestões passadas [...]” – sic fls. 32/35 [destaquei].

Por sua vez, paralelamente à conduta do ex-gestor tangaraense, está àquela atribuída à empresa recorrente Marfrig Alimentos S/A, consistente no conflito de interesses/interferência na autonomia da Administração Pública e desvirtuamento da finalidade fiscalizatória do Acordo de Cooperação celebrado entre os entes públicos, que, na visão do órgão ministerial, encontra-se comprovada na circunstância de ser real financiadora das despesas com a folha de pagamento dos agentes de fiscalização, consoante se extrai abaixo:

“O financiamento da folha de pagamento dos servidores municipais que atuam junto ao SIF – Conduta da empresa Marfrig Alimentos S/A

Restou comprovado que as despesas com a folha de pagamento dos fiscais que atuam junto ao SIF, servidores do município é financiada pela empresa requerida Marfrig Alimentos S/A, há mais de seis anos, já perfazendo um total de R$ 7.167.328,58 (sete milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), fato que fere frontalmente o princípio da legalidade da administração pública, contaminando a autonomia da Administração diante de seus interesses empresariais.
[...]
Ademais, o ato praticado pela empresa requerida está em total dissonância com a Lei Municipal n.º 2.019/2003 de 17 de junho de 2003, que autorizou o Município de Tangará da Serra/MT a celebrar o Convênio com a Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso e a Circular do DIPOA de 17 de abril de 2006, pois, a lei estabelece que o Convênio será custeado pelo Governo Federal por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em seu artigo 3º e a Circular do DIPOA conclui que não se tolera a inspeção de agente que não seja oficial [...].
Ora, no momento em que a inspecionada arca financeiramente com a folha de pagamento dos agentes de fiscalização, servidores municipais, passam a existir conflitos de interesses, até, porque, relembrando a Circular do DIPOA não deixa dúvidas que a inspeção deve ser realizada por agentes oficiais da Administração Pública.
Ocorre que com o pagamento ilegal da folha dos servidores da inspeção sanitária pela inspecionada, resulta nesse ato um verdadeiro confronto com a autonomia da Administração Pública sobre os Interesses Privados, comprometendo a higidez da atividade da Administração.
Todavia, se o objetivo é a fiscalização pela Administração Pública do Serviço de Inspeção Sanitária, por meio de seus agentes, tem-se que o fim da atuação estatal está voltado para o interesse público, porém, com a intervenção ilegal da empresa inspecionada contaminada está a atuação estatal pelo desvio de sua finalidade.
Desse modo, temos que os atos praticados pela empresa requerida foram no sentido de desviar a finalidade do ato administrativo assumido pelo Município de Tangará da Serra/MT, quando imoralmente participa do disfarce fraudulento sob o manto de uma falsa ilegalidade e, passa a custear a folha de pagamento dos servidores municipais ao arrepio da lei, contaminando assim a lisura do ato administrativo [...]” – sic fls. 22/26 [destaquei].

Pois bem.
Discriminadas as condutas ilegais e imorais atribuídas aos recorrentes supracitados, em primeiro lugar, no que se refere ao ato de promover alterações legislativas, reporto-me aos mesmos fundamentos outrora utilizados quanto ao requerido Edirson José Oliveira, haja vista que o simples fato de se propor à Casa de Leis a apreciação de alterações na legislação vigente não induz a qualquer ilegalidade ou imoralidade, tanto que o próprio ente despersonificado tem a prerrogativa de votar favoravelmente ou não ao projeto de lei apresentado, mediante aquiescência da maioria simples e/ou de 2/3 [dois terços] dos seus membros, a depender da matéria posta em votação, em consonância com a Lei Orgânica municipal [arts. 44, inc. II, 58 e 63].
Não bastasse isso, a própria Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT prevê expressamente que as leis que disponham sobre (a) criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, fixação ou aumento de sua remuneração; (b) servidores públicos do Município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadorias; (c) organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoais da administração; e (d) criação, estrutura e atribuições dos órgãos da administração pública municipal, são de competência privativa e de iniciativa do Gestor Municipal [art. 53, §1º, inc. II].
Ademais, a Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que envolvem matéria orçamentária: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual [art. 165 da CF/88], sendo, pois, norma de reprodução obrigatória constante tanto nas Constituições Estaduais como nas Leis Orgânicas municipais [vide art. 80, inc. VIII da Lei Orgânica de Tangará da Serra/MT]. Conclui-se, portanto, que trata-se de uma iniciativa privativa e indelegável, cuja omissão do Chefe do Executivo na elaboração das qualquer das três propostas orçamentárias [PPA, LDO, LOA] importa em crime de responsabilidade.
Em segundo lugar, no tocante ao financiamento dos pagamentos dos agentes de fiscalização, categoricamente defendido pelo MP ser de responsabilidade da empresa fiscalizada, com prévio e ajustado conhecimento do gestor público, algumas ponderações devem ser realizadas.
É fato incontroverso que o Acordo de Cooperação celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA] – Delegacia Federal de Agricultura em Várzea Grande e a Prefeitura do Município de Tangará da Serra, assinado em 1º/08/2003, cujo objetivo visa “a cessão, pelo MUNICÍPIO ao MINISTÉRIO, de servidores, para integrar a equipe encarregada da execução dos trabalhos de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal junto ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso – SIPA/DFA/MT” [Cláusula Primeira], previu expressamente ser de responsabilidade municipal tanto a contratação dos servidores a serem cedidos ao Ministério, como também pelo pagamento das despesas remuneratórias e trabalhistas [Cláusula Segunda, item II, alíneas “a” e “b”], além de ser taxativo no sentido de que “para o alcance do objeto ora pactuado, as partes não concorrerão com recursos financeiros” [Cláusula Terceira] – fls. 94/97.
De outro canto, a Lei municipal nº. 2.019, de 17 de junho de 2003, que autorizou o Município de Tangará da Serra a celebrar convênio com a Delegacia Federal de Agricultura de Mato Grosso – DFA/MT, que por sinal, sofreu várias alterações num interregno de 09 [nove] anos, é clara ao dispor em seu artigo 3º, com sua redação originária assinada pela então Prefeita Municipal Ana Maria Monteiro de Andrade, que “os vencimentos e todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas dos Agentes de Fiscalização serão suportados pelo Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”, sendo ainda prevista que “os recursos previstos no caput deste artigo serão depositados em conta específica do Município de Tangará da Serra” [§1º].
Observa-se que a inclusão de termos ao aludido ato normativo, relativo, dentre outros pontos, ao quantitativo de servidores contratados [65 agentes de fiscalização e 03 veterinários], vencimentos-base e verbas trabalhistas correlatas [adicionais de insalubridade, noturno e por desempenho de atividade específica, horas extraordinárias], acrescidas, respectivamente, pelas Leis Municipais nº. 2.557/2006, 3.430/2010 e 3.784/2012, esta última de iniciativa do demandado Saturnino Masson em conjunto com o Chefe da Pasta respectiva [Edirson José Oliveira], e aprovada pela Câmara de Vereadores após prévia deliberação com autoridades de vários órgãos acerca dos pontos acima destacados – jurídico da Prefeitura, Presidente da Casa de Leis e representante do MAPA –, consoante extrai-se do teor dos depoimentos extrajudiciais prestados pelo Edil Luiz Henrique Barbosa Matias [fl. 1.190, volume VI] e do Sr. Edirson José Oliveira [fls. 1.197/1.198, volume VI], seguiu-se por força de pedido do servidor federal responsável pelos trabalhos executados na empresa fiscalizada – Leandro Casagrande –, proveniente do binômio aumento de demanda x necessidade de material humano, consoante constata-se do Ofício nº. 096/2012 [fls. 103/105], cuja aprovação dos projetos de lei muito se deu em virtude da já citada Circular nº. 270, de 17 de abril de 2006, emitido conjuntamente pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA e pela Coordenação Geral de Programas Especiais – CGPE, ambos vinculados à Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária – SDA, integrado ao MAPA [fls. 106/108], donde, entre outros elementos, se constata a expressa exigência dos mercados internacionais compradores de produtos industrializados de origem animal – carnes e derivados –, especialmente os dos Estados Unidos da América e da União Europeia, acerca do fiel cumprimento de exigências regulamentares, tais como àquelas pertinentes ao pessoal que trabalha na inspeção sanitária dos estabelecimentos fiscalizados, seja os médicos veterinários como os agentes, os quais necessitam ser vinculados ao órgão federal, admitindo-se a contratação temporária de servidores cedidos em cumprimento à convênios firmados com órgãos especiais, a exemplo do objeto de celeuma judicial destes autos.
Apura-se, ademais, que o MAPA tinha por obrigação tanto o treinamento e avaliação dos servidores cedidos pela municipalidade, como também o de “controlar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos executados pelos servidores cedidos, os quais ficarão tecnicamente subordinado ao MINISTÉRIO e obrigado ao cumprimento da legislação federal pertinente, nos trabalhos de inspeção executados”, além de outras incumbências [Cláusula Segunda, item I, alíneas “a” e “b” – fl. 95].
Diante desse contexto, fez-se necessário que o Município de Tangará da Serra/MT promovesse a abertura de processos seletivos visando à contratação de Agentes de Fiscalização por prazo determinado, amparada pela Lei nº. 8.745/1993, consoante registrado no Ofício nº. 325/GP/2012 emitido por Saturnino Masson [fls. 92/93], a fim de viabilizar a exigência dos mercados internacionais, mostrando-se, neste ponto em específico, pouco relevante para o deslinde da controvérsia o fato de que grande parte dos contratados já exerciam suas obrigações junto à empresa fiscalizada, ainda que parte dos servidores ouvidos extrajudicialmente perante a autoridade ministerial, em particular àqueles que redigiram a representação encaminhada ao MP e que deu suporte às investigações [fls. 49/51], faça menção expressa de que tinham sido beneficiados com as questões das provas e/ou prévia da matéria que seria cobrada nos certames, mormente porque tais informes, além de não serem confirmados em Juízo, direcionam o privilégio a uma conduta atribuída unicamente ao servidor federal Leandro Casagrande, então Fiscal Federal da SIF atuante na empresa Marfrig, que sequer é parte no processo, tampouco há registro de que o mesmo sofreu alguma penalização nas searas criminal, cível ou administrativa, limitando-se o MP em acostar mero expediente encaminhado à Polícia Federal em Mato Grosso noticiando os fatos do dito servidor [fl. 1.185 – volume VI], sem levar em consideração que este não é o foco/objeto principal da lide e, portanto, deveriam ser melhores investigadas pelo Ministério Público em ação apartada.
Não fosse o suficiente, meras “coincidências”, tal como defendido pelo órgão ministerial e acatado pela douta sentenciante, quando compara a existência de compatibilidade de nomes de servidores contratados com àqueles até então constantes dos quadros da empresa fiscalizada, mediante análise dos relatórios de folhas de pagamento da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra com os da empresa Marfrig entre os anos de 2006 a 2010 [fls. 150/157 – vol. I; e fls. 932/940, 944/945 – vol. V], não são suficientes à elucidação de que na hipótese houve inconteste “esquema voltado para regularizar a situação dos agentes de fiscalização, contudo, em burla aos princípios norteadores da Administração Pública com vias a beneficiar diretamente a empresa Marfrig” [sic fl. 3.080vº – volume XV], já que não é possível condenar alguém – pessoa física ou jurídica – a uma pena com base em meras presunções, de direito ou de fato.
De outro canto, e voltando-se os olhos ao ponto nodal que na visão do Parquet e da togada sentenciante se mostrou insofismável à condenação dos requeridos às duras penas da Lei nº. 8.429/92, qual seja, a falsa aparência de legalidade das contraprestações salariais realizadas aos contratados, na medida em que “eram, na verdade, remunerados pela empresa interessada, ressaindo hialino que o ente público teria se envolvido nessa situação para beneficiar empresa particular, em total afronta aos princípios norteadores da Administração: moralidade, imparcialidade, lealdade e legalidade”, confirmadas num “simples lançar de olhos na despesa orçamentária dos “servidores da SIF”, notadamente os extratos bancários da conta aberta pelo ente público, destinada ao pagamento dos mesmos no período de 2006 a 2012 para constatar, a partir de julho de 2006, a ocorrência de TED a fim de possibilitar o implemento da remuneração dos agentes, fls. 948/1096” [sic fl. 3.081, volume XV], respeitado o entendimento firmado, à luz dos elementos de provas constantes no caderno processual, tenho que não houve vilipêndio aos princípios que regem a Administração Pública, sobretudo o da legalidade. Explico.
Inicialmente, mostra-se incontroverso que o adimplemento da parte obrigacional atribuída ao ente municipal decorrente da inspeção sanitária realizada por agentes seus, contratados temporariamente por meio de processo seletivo, objeto do Termo de Cooperação firmado com a União Federal, decorria de aportes financeiros alocados em conta específica de titularidade da municipalidade junto à instituição financeira Banco do Brasil [agência 1321-8, conta corrente 31033-6], consoante faz prova dos extratos anexos às fls. 948/1.096 – volumes V e VI, e que guarda estreita relação com os pagamentos das DAM’s emitidas em nome da empresa societária Marfrig Alimentos S/A entre os exercícios de 2005 a 2012, acostados aos autos juntamente do Ofício nº. 214/SEFAZ/2012 às fls. 1.234/1.235, 1.236/1.243 – volume VII, e disso não se discute, até porque confirmadas pelos depoimentos de Eliane Picolli [fls. 138/139], do Secretário de Administração Edirson José Oliveira [fls. 1.197/1.198 – vol. VI] e Arielzo da Guia e Cruz [fl. 1.203 – vol. VI].
Entretanto, há de ser especialmente considerado que tais pagamentos realizados pela Marfrig não padecem de qualquer ilegalidade, mormente porque vinculados a um serviço público específico e divisível utilizado efetivamente pela contribuinte, relacionado ao serviço de inspeção animal, mediante exercício do poder de polícia fiscalizatório autorizado pelo próprio Termo de Cooperação celebrado com o MAPA, exprimido pela cobrança da “taxa de abate”, conforme extrai-se das informações lançadas em campo próprio das DAM’s aportadas às fls. 1.208, 1.218, 1.228, além daquelas relacionadas às fls. 1.234/1.235 e 1.236/1.243 – volume VII, cuja regularidade encontra respaldo tanto na Lei Orgânica municipal [art. 225, inc. V, alíneas “a” e “b”], como também na Lei Complementar Municipal nº. 22, de 18 de dezembro de 1996 e alterações respectivas [Código Tributário de Tangará da Serra] e na Lei Federal nº. 1.283, de 18 de dezembro de 1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 30.691, de 20 de março de 1952, contendo o seguinte teor:

“Código Tributário do Município de Tangará da Serra

TÍTULO IV
DAS TAXAS

DAS TAXAS DE LICENÇA DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 78/2002)

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 82 As Taxas de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento Comercial, fundada no poder de polícia do Município - limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente ao exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder Público - tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o funcionamento de estabelecimento, pertinente ao zoneamento urbano, em observância às normas municipais de posturas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002)
Art. 83 Estão sujeitos à prévia licença:
[...]
IX – abate de gado de qualquer espécie.
§1º As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, o qual deverá ser exibido à fiscalização quando solicitado.
§2º Poderá ser cassada a licença, a qualquer tempo, desde que passem a inexistir quaisquer das condições que legitimarem a sua concessão.
[...]
Art. 86 A taxa de fiscalização pode ser lançada isoladamente, ou em conjunto com outros tributos, desde que, conste nos avisos-recibos, obrigatoriamente, os elementos distintos de cada tributo e o respectivo valor.
Parágrafo único. Considera-se domicílio tributário para os efeitos da taxa fiscalização, o local da residência habitual do contribuinte, o centro habitual de sua atividade ou o local da sua sede. (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002)
Art. 87 As taxas serão arrecadadas antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao Poder de Polícia, com guia oficial preenchida pelo contribuinte ou pela Prefeitura, observando-se os prazos constantes no regulamento e cobrados de acordo com a Tabela II anexa a este Código.
[...]

SEÇÃO III
DA TAXA DA FISCALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002)

Art. 91 Além da taxa de fiscalização de que trata a seção anterior, os estabelecimentos de produção, comércio, indústria e os de prestação de serviços, estão sujeitos, anualmente, à taxa de fiscalização de funcionamento.
Parágrafo único. Aplica-se à taxa de fiscalização as mesmas disposições legais de que trata a Seção anterior. (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002)
Art. 92 O estabelecimento será considerado regular mediante a comprovação da quitação das taxas correspondentes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002)
[...]
Art. 94 O não pagamento das taxas dentro do prazo estabelecido, acarretará a interdição do estabelecimento, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de vencimento da respectiva taxa e, posteriormente, na cassação do alvará, mediante atos da autoridade competente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2002)
[...]

SEÇÃO X
DA TAXA DE LICENÇA PARA ABATE DE GADO

Art. 125 O abate de gado de qualquer espécie destinado ao consumo público, só será permitido mediante licença da Prefeitura, precedida da inspeção sanitária feita nas condições previstas no Código de Posturas e no Código Sanitário do Município.
Art. 126 Concedida a licença de que trata o artigo anterior, o abate do gado fica sujeito ao pagamento da taxa respectiva, cobrada de acordo com a Tabela II anexa a presente Lei Complementar.
Art. 127 A exigência da taxa não atinge o abate de gado em charqueadas, salvo ao gado cuja carne fresca se destina ao consumo local, ficando o abate, nesse caso sujeito ao tributo, e em qualquer caso, obrigado à inspeção sanitária pelo órgão competente.
Art. 128 A arrecadação da taxa de que trata esta Seção, será feita no ato da concessão da respectiva licença, ou no caso do artigo anterior, ao ser a carne distribuída ao consumo local.
Art. 129 Fica sujeito às penalidades previstas nesta Lei Complementar, no Código Sanitário e no Código de Posturas do Município, quem abater gado de qualquer espécie, sem prévia licença da Prefeitura e sem o respectivo pagamento das taxas devidas.
[...]
Art. 173-A O serviço de saneamento e vigilância sanitária, no que se refere à inspeção sanitária de produtos de origem animal, reger-se-á pelo disposto nesta Lei. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-B O serviço tem por objetivo o abate de animais para comercialização e a inspeção dos produtos a serem comercializados in natura e seus derivados, embalados ou industrializados. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-C Estão sujeitos à fiscalização prevista nesta Lei os animais destinados ao abate, seus produtos e subprodutos;
Parágrafo único. A inspeção de animais para abate será feita obrigatoriamente ante e post mortem. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-D O abate e a inspeção serão feitos por técnicos especializados, sob a coordenação de veterinário devidamente habilitado pelo respectivo Conselho Regional.
Parágrafo único. Poderão fazer parte do quadro de servidores em caráter auxiliar, pessoal técnico de nível médio, devidamente habilitado. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-E Os servidores habilitados ao serviço de fiscalização, deverão trajar uniforme próprio e portar crachá que os identifique e ao serviço. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-F O Serviço não tem poderes para inspecionar produtos que tenham por finalidade a exportação, exceto aqueles advindos de convênios e com poder de delegação. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-G As viaturas utilizadas para o transporte dos produtos apreendidos sofrerão limpeza e desinfecção interna, diária, e não poderão ser utilizados para outros fins. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-H Para a execução dos serviços de que trata esta Lei, será estabelecida uma rotina, conforme dispõe o Decreto Federal nº 30.691, de 20 de março de 1952, do Ministério da Agricultura. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-I É proibido o abate de equídeos e animais considerados caça ou silvestre, ainda que criados em cativeiro. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-J Os produtos inspecionados receberão carimbo próprio, onde deve constar:
a) nome do serviço;
b) prazo de validade para consumo humano;
c) tipo de local e embalagem na qual o produto deva ser acondicionado, bem como, a temperatura ideal de conservação;
d) nome legível e assinatura do funcionário responsável pela inspeção;
e) valor pago pelo serviço. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-L Fica proibido o abate de animais em fazendas, sítios, chácaras e similares, cuja destinação seja o comércio. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-M Para o consumo próprio, o proprietário poderá utilizar-se deste serviço, constando obrigatoriamente no relatório de inspeção consumo próprio. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-N O Serviço poderá ser prestado a outros municípios em caráter cooperativo, desde que não existe ônus ou que haja ressarcimento do serviço. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-O O presente serviço poderá ser realizado sob forma de concessão, desde que atenda ao disposto nesta Lei e, com a supervisão da Secretaria Municipal da Saúde. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012)
Art. 173-P O serviço cobrará taxas de abate e inspeção, conforme tabela, nos moldes do Anexo I desta Lei, a serem recolhidas em conta específica.
§1º A exigência da taxa não atinge o abate de animais em charqueadas, frigoríficos ou outros estabelecimentos (estabelecimentos) semelhantes, fiscalizados pelo serviço federal competente, salvo quanto ao animal cuja carne fresca se destinar ao consumo local, bem como na incidência da hipótese descrita no artigo 173 - F, ficando o abate, neste caso, também sujeito ao tributo.
§2º A receita proveniente das taxas de que trata este artigo, será aplicada na manutenção e melhorias do Serviço. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 173/2012).”

“Lei Federal nº. 1.283, de 18 de dezembro de 1950

Art. 1º É estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito.
Art. 2º São sujeitos à fiscalização prevista nesta lei:
a) os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias primas;
b) o pescado e seus derivados;
c) o leite e seus derivados;
d) o ovo e seus derivados;
e) o mel e cera de abelhas e seus derivados.
Art. 3º A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á:
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo;
b) nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que industrializarem;
c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos;
d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;
e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal;
f) nas propriedades rurais;
g) nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas.
Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei: (Redação dada pela Lei nº 7.889, de 1989)
a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do art. 3º, que façam comércio interestadual ou internacional; (Redação dada pela Lei nº 7.889, de 1989)
b) as Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos estabelecimentos de que trata a alínea anterior que trata a alínea anterior que façam comércio intermunicipal; (Redação dada pela Lei nº 7.889, de 1989)
c) as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios, nos estabelecimentos de que trata a alínea a desde artigo que façam apenas comércio municipal; (Redação dada pela Lei nº 7.889, de 1989)
d) os órgãos de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos estabelecimentos de que trata a alínea g do mesmo art. 3º. (Incluído pela Lei nº 7.889, de 1989)
Art. 5º Se qualquer dos Estados e Territórios não dispuser de aparelhamento ou organização para a eficiente realização da fiscalização dos estabelecimentos, nos termos da alínea b do artigo anterior, os serviços respectivos poderão ser realizados pelo Ministério da Agricultura, mediante acordo com os Governos interessados, na forma que for determinada para a fiscalização dos estabelecimentos incluídos na alínea a do mesmo artigo.
Art. 6º É expressamente proibida, em todo o território nacional, para os fins desta lei, a duplicidade de fiscalização industrial e sanitária em qualquer estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal, que será exercida por um único órgão.
Parágrafo único. A concessão de fiscalização do Ministério da Agricultura isenta o estabelecimento industrial ou entreposto de fiscalização estadual ou municipal.”

Veja-se, dessa forma, que a legislação pertinente acima relacionada, é expressa em mensurar que atividades ligadas ao abate de gado de qualquer espécie destinado ao consumo público – interno ou externo – merecem um cuidado especial de toda a cadeira de transformação, tanto que para o regular funcionamento de estabelecimento industrial exige-se, como em qualquer outro empreendimento, a expedição de licenças e alvarás, além do exercício fiscalizatório do Poder Público, visando ao atendimento de um rigoroso controle de medidas sanitárias, o que pode ser realizado mediante taxa, ante a especialidade e divisibilidade do serviço fiscalizado, a qual, apesar de ser de competência originária da União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [art. 4º, “a”, da Lei Federal nº. 1.283/50], pode sofrer delegação aos demais entes públicos, mediante acordo com os Governos interessados, incluindo-se os municipais [art. 52, parágrafo único, do Decreto Federal nº. 30.691/52], como ocorre na espécie vertente.
Logo, mostra-se induvidoso que o Município de Tangará da Serra/MT, amparado pelo Acordo de Cooperação Técnica firmado com a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [fls. 94/97], é titular do poder de polícia por delegação autorizada por Lei, o que lhe confere o poder de instituir taxa de polícia para a realização de atos de fiscalização, inspeção, controle e promoção das atividades integrantes da cadeia produtiva de produtos de origem animal e derivados elaborados pela empresa frigorífica Marfrig Alimentos S/A, nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal e do art. 78 do Código Tributário Nacional.
Aliás, esta particularidade foi muito bem elucidada pelo requerido Saturnino Masson quando da apresentação da sua defesa prévia, muito embora não sopesada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, o qual peço vênia para transcrever parte dos argumentos como razões de decidir por fundamentação per relationem, há muito autorizada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ, AgInt no AREsp 1374326/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 16/05/2019]:

“[...] a própria legislação vigente e a situação sui generis autorizam e emprestam legalidade ao termo de Convênio de Cooperação Técnica firmado e objeto desta lide em face de a UNIÃO não estar realizando o serviço do qual é titular, e tendo, conforme Acordo DELEGADO os poderes de polícia ao MUNICÍPIO.
Nesta seara, em face de os serviços prestados pelo Município serem divisíveis, compete exclusivamente à empresa denunciada arcar com seus custos, logo o custeio de tais atividades específicas prestadas pelo Município – fiscalização sanitária aos produtos de origem animal, obrigatoriamente deverão ser ressarcidos pela cobrança de taxa de prestação de serviço.
Na mesma linha, todos os entes federativos, em princípio, têm a possibilidade de criar uma taxa, bastando, para tanto, que possuam a respectiva competência material para o desempenho da atuação estatal diretamente relacionada ao contribuinte.
Deste modo, a competência para a instituição da taxa de serviço de inspeção sanitária em produtos de origem animal está diretamente ligada ao poder de polícia ou a prestação do serviço público específico e divisível pertinente.
No caso em apreço vejamos a legalidade da cobrança da taxa instituída pelo Município e a cobrança da mesma da empresa denunciada:
1- O Município de Tangará da Serra – MT., tem poderes de inspecionar os produtos que tenham por finalidade a exportação em face da DELEGAÇÃO que lhe fora outorgada pela UNIÃO, via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Delegacia Federal de Agricultura em Várzea Grande-MT., através do Termo de Cooperação Técnica firmada entre ambos os cooperados;
2- Em face de a União, a partir de janeiro de 1.993, haver deixado de efetuar a cobrança da referida taxa, e a mesma haver previsão legal no Código Tributário Municipal, vide art. 124, o Município passou a cobrá-la – DAM código 1024.1.9.22.00.00 identificando-a como restituição da empresa Marfrig S/A – com a observação pertinente – MAPA – Serviço de Inspeção Animal;
3- Trata-se de taxa de abate de gado – código 1024.1.9.22.00.00 – a qual identifica a restituição da empresa Marfrig e tem como fato gerador o abate de gado destinado a exportação;
4- A referida taxa é legal, em face de a Lei Federal n.º 1283/50, que instituiu o serviço de inspeção sanitária animal, autoriza, nos casos de omissão da UNIÃO, que o município proceda a referida fiscalização;
5- Desta forma, para a realização do serviço que lhe fora DELEGADO, o município efetuou a contratação dos servidores – agentes de fiscalização, que após treinamentos pelo MAPA, passaram a efetuar o referido serviço nas instalações da denunciada Marfrig;
6- Da mesma forma, a base de cálculo da referida taxa, traduziu o custo do município com a contraprestação do serviço prestado, com depósito em conta bancária do município, em valores correspondentes ao valor mensal equivalente aos gastos municipais com a folha de pagamento dos servidores e as obrigações previdenciárias, em face do referido Convênio;
7- A referida taxa, oriunda do abate de gado, foi devidamente prevista nas leis orçamentárias municipais – PPA, LDO e LOA;
8- As devidas informações são mensalmente prestadas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso via lançamento do APLIC, que aprovou as contas do Município [...]” – fls. 1.586/1.588, vol. VIII.

Pondera-se, ainda, que esta fonte “vinculada” de recursos foi confirmada por meio do depoimento extrajudicial da Sra. Nelcy Fátima Bicigo, então Chefe de Departamento de Agricultura do Município de Tangará da Serra [fl. 1.201, vol. VI], que de forma sistemática aduziu o seguinte:

“[...] Que até então não existia orçamento por pasta, no entanto, após determinação do TCE/MT, a partir de certo ano que não se recordo a data, ficou determinado que cada secretaria iria elaborar e controlar seu orçamento; Que no orçamento tem duas fontes de recurso próprio e recurso de convênio; Que a partir de certa data os agentes fiscais junto ao SIF que eram pagos com recursos próprios passou a serem pagos com recursos vinculados; Que para receber recursos vinculados tem que fazer constar no orçamento recursos vinculados [...]”.

Estas informações também são confirmadas pelo depoimento Claudio José Alves, então Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que categoricamente afirmou que “o orçamento dos fiscais de serviço de inspeção municipal está dentro da pasta do depoente, que há previsão orçamentária para tanto, que inclusive foi aprovado no PPA e na LDO”, complementando que “o orçamento é da pasta da agricultura, mas o controle dos funcionários e pagamento da folha é feito pela administração” [fl. 1.199, vol. VI].
Portanto, nada de ilegal há na cobrança da taxa de abate, porquanto representa um ônus de uma atividade delegada, específica e divisível prestada pela municipalidade afeta à prestação do serviço público de inspeção sanitária animal realizada nas instalações da empresa requerida Marfrig Alimentos S/A.
A propósito, questão muito assemelhada, inclusive envolvendo uma grande empresa frigorífica localizada no Município de Várzea Grande/MT [Sadia S/A, atual BRF S/A – fruto da fusão entre Sadia e Perdigão], já foi objeto de análise nesta egrégia Corte de Justiça, relacionada à legalidade do ente público em instituir e cobrar a taxa de abate de gado, em julgado que restou assim ementado, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DE O MUNICÍPIO INSTITUIR E COBRAR A TAXA DE ABATE BOVINO – TAXA CONCORRENTE – ARTIGO 145, INCISO II, DA CF – FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – RECURSO IMPROVIDO. O município é competente para instituir e cobrar taxa de abate de gado quando o abate de animais for destinado ao consumo local, haja vista ser taxa concorrente, conforme prevê a Constituição federal. A taxa de abate bovino, em nível de município, tem por fato gerador a atividade de fiscalização sanitária no âmbito da empresa.” (Ap 19780/2000, DES. ERNANI VIEIRA DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2001, Publicado no DJE 04/09/2001) [Destaquei]

Ademais, nem mesmo a irregularidade na execução do Acordo de Cooperação Técnica restou comprovada nos autos, sendo tal constatação de fácil percepção através da leitura do Mem. GAB/DIPOA 293/2012, expedido pelo Superintendente Federal da Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso – Sr. Francisco Moraes Chico Costa, datado de 21/09/2012, vinculado ao MAPA, acostado às fls. 1.430/1.431, vol. VIII, que confirma o atendimento criterioso das regras sanitárias, bem como atendem ao disposto no termo em questão. Vejamos:

“2. Em atendimento ao despacho de Vossa Senhora, “para análise e manifestação”, encaminhado no documento nº 70500.006635/2012-15, informo que no âmbito da competência do DIPOA/MAPA foi realizado a auditoria técnica operacional no estabelecimento Marfrig Alimentos S/A abrangendo toda a operação e funcionamento, bem como as atividades objeto do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
3. A auditoria concluiu a etapa de coleta e análise dos dados, Informação nº 059/2012/CGI/DIPOA e está em fase final de redação do relatório. A análise realizada permite concluir:
a. As condições operacionais e estruturais do estabelecimento Marfrig Alimentos S/A – SIF 1751 atentem ao preconizado em legislação sanitária brasileira e as atividades objeto do acordo de cooperação técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estando sendo executadas a contento. As constatações e registro avaliados nos fornecem a segurança da lisura dos procedimentos de inspeção executados e resguardo das garantias sanitárias oferecidas [...]”. [grifos e destaques nosso]

Pelo que se percebe, ao criar referida taxa o MUNICIPIO visou acima de tudo evitar prejuízo à coletividade já que teria que arcar com todo um aparato de fiscalização com atuação exclusiva na MARFRIG, sendo esta medida uma exigência Federal para que o frigorifico pudesse participar do comercio europeu, e sem apoio financeiro da União. Ademais, conforme demonstrado, essa não foi uma “invenção” local, pois buscaram respaldo no exemplo de outro frigorifico, da Sadia, localizado em Várzea Grande/MT.
Por consequência lógica, afastada qualquer irregularidade quanto à execução da cadeia produtiva de origem animal e derivados destinados ao consumo local e do exterior, não há se falar também em condenação por dano coletivo, sobretudo porque este somente é configurado quando comprovada a existência de lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a eventual infringência a disposições de lei ou contrato [STJ, REsp 1502967/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018], o que naturalmente não é o caso dos autos.
Logo, verificada está não somente a regularidade da fiscalização atestada pelo órgão federal cooperante, como também a própria legalidade da cobrança da taxa de abate de bovino devida pela empresa Marfrig Alimentos S/A, que, segundo o relator do julgado precedente, “tem por fato gerador a atividade de fiscalização sanitária junto à empresa/apelante, e a ela se submetem todos os que exercem atividades comercial, industrial ou prestadora de serviço”, arrecadada pela municipalidade em razão da delegação da União Federal conferida pelo Acordo de Cooperação Técnica celebrado em 2003, ou seja, em tempo muito anterior daquele em que o demandado Saturnino Masson esteve à frente da administração local, limitado ao período compreendido entre 1º/10/2011 e 31/12/2012, fruto de eleição indireta ocorrida em 30/09/2011 perante a Câmara Municipal de Vereadores, oriundo da cassação do mandato do alcaide sucedido – Júlio Cezar Davolli Ladeira –, consoante se observa da Ata de Posse e Condução ao Cargo de Prefeito e demais documentos públicos juntados às fls. 1.665/1.670, vol. IX, o que demonstra inequivocamente o caráter político do intento ministerial, sobretudo considerando as declarações ofertadas pela representante do Ministério Público Estadual – Promotora Fabiana da Costa Silva, subscritora desta Ação de Improbidade Administrativa, em matéria veiculada na mídia local [fls. 2.510/2.511, vol. XIII], de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, ante a ausência de provas aptas a demonstrar a ocorrência das supostas ilegalidades apuradas em sede de procedimento preparatório/inquisitorial.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DAS SUPOSTAS ILEGALIDADES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRADOS APENAS NO INQUÉRITO CIVIL – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os elementos de apuração não podem isoladamente justificar a condenação dos requeridos nas sanções estabelecidas por atos de improbidade, por não pautar uma decisão condenatória fundada nos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. No caso vertente, os elementos colhidos na fase de inquérito civil não foram confirmados durante a instrução. De outro lado, a prova colhida em juízo afasta aquela produzida na fase de investigação. Não havendo prova robusta, ou ainda que minimamente submetida ao contraditório e ampla defesa, da desonestidade que se espera do agente ímprobo, e de elementos de convicção aptos a demonstrar que os serviços contratados não foram realizados nem entregues, bem como do efetivo prejuízo ao erário, é de se manter a sentença de improcedência da ação.” (TJ-MS – APL: 00306885420088120001 MS 0030688-54.2008.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 22/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE – PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CIVIL NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – VALOR PROBANTE RELATIVO – PRECEDENTE DO STJ – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PENALIDADE QUE DEVE SER IMPOSTA QUANDO HÁ COMPROVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. “[. . .] As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório”. (AgInt no AREsp 1155352/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) O ressarcimento de dano ao erário, decorrente de reconhecimento de ato ímprobo, exige a efetiva comprovação de prejuízo, o que, no caso, restou ausente.” (TJ-MT – APL: 00012171120108110046326682017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR – FUNCIONÁRIOS FANTASMAS – PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CIVIL NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1. O inquérito civil, assim como o penal, é peça meramente informativa, ou seja, dispensável e prescindível a sua existência para propositura de Ação Civil Pública por improbidade administrativa. 2. As provas produzidas no inquérito civil possuem valor probatório relativo, posto que produzidas de forma inquisitorial, ou seja, sem a indispensável e obrigatória observância do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, garantia esta elevada à condição de cláusula pétrea. Desta forma, as provas ali realizadas poderão ser afastadas por aquelas provas produzidas em juízo. 3. Para configurar ato de improbidade administrativa, a conduta não pode ser apenas antijurídica, posto que o ato requer a presença do elemento desonestidade. 4. É preciso prova segura, clara e induvidosa acerca da intenção (dolo, mesmo que genérico) de causar algum tipo de dano (moral ou material) ao erário. 5. Atos meramente irregulares não são capazes, por si só, a caracterizar ato de improbidade. 6. Negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.” (TJ-MT – APL: 00113192520018110041 30514/2014, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2016)

Isto posto, com a devida vênia ao douto Relator, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Saturnino Masson, Marfrig Alimentos S/A, Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, restando assim prejudicado o recurso do Ministério Público.
É como voto.

V O T O(MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)
Egrégia Câmara:
Foram interpostos Recursos de Apelação Cível pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, SATURNINO MASSON, MARGRIG ALIMENTOS S.A e EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA e OUTRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, impondo aos requeridos as penalidades do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.
O parquet ajuizou a ação de base sob a alegação de esquema fraudulento envolvendo o pagamento ilegal de servidores municipais, que perdurou durante anos, alcançando o montante de R$7.167.328,58 (sete milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos).
O pedido de homologação do acordo firmado entre o Ministério Público e a Mafrig Alimentos S.A foi indeferido, por unanimidade, pela Turma Julgadora.
O Relator rejeitou as preliminares, negou provimento aos Recursos dos Requeridos e deu provimento ao recurso do Ministério Público.
A 2ª Vogal acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença hostilizada, determinando a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas ouvidas no Inquérito Civil.
No mérito, deu provimento ao recurso dos requeridos, restando prejudicado o recurso do parquet.
O 1º Vogal acompanhou o relator (Certidão p. 4102).
Vieram-me os autos em razão da técnica de extensão de julgamento.
Acompanhei o voto do Relator para afastar a preliminar arguida.
No mérito, pedindo vênia a ilustre 2ª Vogal, não tenho dúvida em igualmente acompanhar o voto do eminente Relator.
Ressai dos autos que o Município de Tangará, em 1º de agosto de 2003, firmou Acordo de Cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de facilitar a execução da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no referido Município, atendendo os requisitos do comércio exterior.
No referido acordo, ficou estipulado que ao Município de Tangará competia a contratação dos fiscais e o ônus do pagamento das despesas com salário e encargos trabalhistas.
Destaco que referida fiscalização objetivava atender as exigências do comércio exterior, como bem destacado no voto do Relator. Sendo certo que tais servidores deveriam ser oficiais, e de maneira nenhuma serem mantidos por Frigoríficos exportadores, a fim de garantir a lisura na fiscalização.
Restou comprovado nos autos o repasse pela Mafrig Alimentos ao Município de Tangará da Serra do valor de R$7.127.328,58 (sete milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), a fim de custear a folha de pagamento dos servidores incumbidos da inspeção, com a participação de todos os requeridos.
Dessa forma, resta comprovada a prática de ato de improbidade, sendo evidente o dolo na ação, uma vez que tinha conhecimento do ato, que se perpetuou ao longo dos anos, em flagrante violação aos princípios da moralidade e da legalidade.
Também ressaí dos autos o dano moral coletivo, eis que, na prática, a inspeção efetivada não se tinha a imparcialidade necessária, o que poderia acarretar algum descrédito não só no Brasil, mas principalmente no exigente mercado internacional, como bem destacado no voto condutor. In verbis:

“Causa profunda desconfiança e absoluta descrença na população o conhecimento de que produtos de origem animal por ela consumidos, não foram efetivamente fiscalizados, uma vez que os fiscais eram pagos pela própria fiscalizada, com utilização de Município no degradante papel de interposta pessoa.
A condenação da sociedade empresária ao pagamento de danos morais difusos, além do caráter punitivo, traz ínsito o preventivo.”

No que se refere as sanções adequadas pelo Relator, tenho que observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Feitas essas considerações, acompanho inteiramente o voto do relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS REQUERIDOS, e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)
Superada a prejudicial de nulidade da sentença, passo ao exame dos Apelos, interpostos pelas partes.
Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.
É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.
Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO. RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.
2. (...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).
Do Apelo de Saturnino Masson
O Apelante pretende a reforma da sentença atacada, alegando que não ficou comprovado nos autos que agiu com dolo, visto que a Magistrada singular reconheceu não ser ele o autor da fraude que teve início no ano de 2003.
Salientou que exerceu o mandato tampão, por apenas 14 (quatorze) meses e, que, após tomar conhecimento dos fatos, fez cessar a suposta irregularidade.
Analisando a documentação constante dos autos, observo que o Município de Tangará da Serra/MT, em 17/06/2006, editou a Lei Municipal n. 2.019/2003, que autoriza o referido Município a celebrar Convênio com a Delegacia Federal da Agricultura de Mato Grosso - DFA/MT -, objetivando o regular desenvolvimento dos trabalhos de inspeção de produtos de origem animal e vegetal naquela municipalidade, bem assim, autorizava a contratação de Agentes de Fiscalização, fixando, ainda, os respectivos salários (fls. 98/101).
No dia 01/08/2003, o Município de Tangará da Serra firmou com a União, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA - o Acordo de Cooperação que tinha como objeto a cedência, pelo ente público municipal, de servidores para integrar a equipe responsável pela execução dos trabalhos de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, junto ao SIPA/DFA/MT (fls. 94/97).
Em 16 de maio de 2012, alguns Agentes de Fiscalização denunciaram ao Ministério Público Estadual, a ocorrência de irregularidades nas suas contratações, informando que eram contratados pelo Município de Tangará da Serra, para trabalharem na fiscalização da empresa Marfrig Alimentos S/A, mas que seus salários eram pagos pela citada pessoa jurídica, por meio de "doações" (fl. 49/51).
O Ministério Público Estadual, no Procedimento Preparatório, instaurado após a denúncia dos Fiscais, colheu o depoimento de várias pessoas, requisitou vários documentos e concluiu, que a empresa Marfrig Alimentos S/A, depois da Circular n. 270/CGPE/DIPO, que passou a exigir que o serviço de fiscalização de inspeção sanitária fosse realizado por órgão oficial, uniu-se, fraudulentamente, à gestão municipal que realizou um Processo Seletivo viciado, para a contratação dos ex-funcionários da pessoa jurídica, que, por sua vez, ficou responsável por pagar os salários destas pessoas, mediante a simulação de doações.
Nota-se que a suposta fraude teve início no ano de 2003, com a celebração do Acordo de Cooperação, entabulado entre o Município de Tangará da Serra e a União.
Ocorre que o Apelante, Saturnino Masson, exerceu o mandato de Prefeito, no período de 01/10/2011 a 31/12/2012. Logo, é indiscutível que não foi o autor intelectual da fraude.
A Magistrada singular fundamentou a condenação do Recorrente, no fato de não ter denunciado a ilegalidade, durante o período do exercício do mandato eletivo e ter procedido à alteração na Lei Municipal n. 2.019/2003. Veja-se:
Nesse contexto, o ex-Prefeito Saturnino Masson mesmo não sendo o autor intelectual originário do ato ímprobo, também não o denunciou, pelo contrário, manteve durante todo o tempo em que se manteve no cargo eletivo, inclusive vindicando modificações na Lei Municipal no que tangia aos salários dos agentes.
O conjunto probatório demonstra, estreme de dúvidas, que o Apelante tomou conhecimento da fraude somente quando veio à tona a denúncia, apresentada pelos Fiscais ao MP.
Indago. Poderia o Recorrente denunciar aquilo que não sabia? A resposta, no meu entender, é negativa, visto que passou a exercer o cargo de Prefeito, a partir de 01/10/2011 e, por experiência, é sabido que demora certo tempo para que o gestor tome conhecimento de todas as nuanças que envolvem a Administração Pública.
Exigir do Prefeito que fica 14 (quatorze) meses no cargo que tenha ciência de todos os convênios, das fontes de pagamento, dos contratos e etc., referentes ao Município, parece-me desrazoado.
Frise-se que os elementos probatórios não indicam que o Recorrente tenha agido com dolo, ou seja, com o intuito de violar os Princípios da Administração Pública, porque além de não ter conhecimento da fraude, a alteração legislativa, por ele iniciada, diz respeito apenas aos salários dos servidores.
É evidente que o projeto de lei alterando a Lei n. 2.019/2003 não teve o intuito de manter ou dar aparência de legalidade à fraude iniciada no ano de 2003.
Diante disso, em razão de o Apelante não ter participado da edição original da Lei n. 2.019/2003; não ter formalizado o Acordo com a União; não ter realizado o Processo Seletivo, supostamente fraudado e não ter enviado o projeto de alteração da Lei n. 2.019/2003, com o objetivo de manter a ilegalidade, referente à fiscalização sanitária na empresa Marfrig, entendo que a prática de ato de improbidade administrativa não ficou demonstrada.
Ressalto que não se deve reconhecer a existência do dolo, pelo simples fato de o Apelante ser o Prefeito Municipal, na data em que houve a descoberta da ilegalidade.
Nessa linha, o provimento do Apelo, para julgar improcedente o pedido, em relação ao Recorrente, é medida impositiva.
Da Apelação de Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira
Os Recorrentes argumentam que Eunice Fátima Cavalari agiu em conformidade com as atribuições do cargo que exercia, à época, qual seja Chefe de Gestão de Pessoas, não tendo, portanto, nenhuma discricionariedade na prática dos atos, bem assim que inexiste prova de que tinha conhecimento da suposta fraude.
Asseveram que o Apelante Edirson José Oliveira não foi o autor intelectual do suposto ato ímprobo e que não tinha conhecimento do fato, já que tinha sido nomeado ao cargo de Secretário de Administração recentemente.
Ressaltaram que a fraude teve início no ano de 2003 e, assim que o Recorrente Edirson teve conhecimento, tomou as medidas necessárias para cessar a sua prática.
Denota-se do ato sentencial atacado que a Recorrente Eunice Fátima Cavalari foi condenada, por ser a responsável pelo fechamento da folha de pagamento dos servidores contratados para a inspeção junto ao SIF, por passar informações do valor da folha mensal à empresa Marfrig Alimentos S/A e por ser conhecedora do esquema fraudulento e não ter feito nada para interrompê-lo. Veja-se:
(...) enquanto era a segunda que repassava informações para a MARFRIG acerca do fechamento da folha de pagamento e solicitava o depósito, logo, não apenas consciente e nada fizeram, como participaram ativamente.
(...).
Os demandados Saturnino, Edirson e Eunice, sendo pessoas experientes na gestão pública, possuíam pleno conhecimento das irregularidades, mas permitiram que os atos se perpetuassem e renovassem ao longo do tempo, impondo, pois, a condenação.
A prova documental e testemunhal, constante dos autos, demonstra que, de fato, a Apelante Eunice era a responsável pela confecção da folha da pagamento dos servidores que laboravam nos serviços de inspeção na pessoa jurídica Marfrig.
Entrementes, não há demonstração de que tenha agido com dolo, ainda que genérico, pois o seu trabalho se resumia a elaborar a folha de pagamento dos referidos servidores, ou seja, desempenhava função relacionada às atribuições do seu cargo, não tendo discricionariedade.
Ademais, no caderno processual não há provas de que tenha praticado alguma conduta, objetivando a beneficiar a empresa Marfrig Alimentos S/A, bem assim de que, após o fechamento da folha de pagamento, solicitava à indicada pessoa jurídica, repasse para efetivação do pagamento.
O depoimento extrajudicial, prestado pela servidora Eliane Piccoli (fls. 138/139), não comprova que a Recorrente Eunice Fátima tinha conhecimento da ilegalidade, bem assim que solicitava à empresa o pagamento, dado que não encontra amparo em nenhuma outra prova produzida nos autos.
Diante disso, penso que não ficou demonstrada a intenção manifesta de a Apelante Eunice Fátima ofender os Princípios da Administração Pública, o que implica afastar a sua condenação pela prática de ato ímprobo.
No que se refere ao Recorrente Edirson José Oliveira, então Secretário de Administração, a condenação motivou-se pela simples razão de não ter realizado qualquer ato para interromper o esquema fraudulento, in verbis:
(...) Quanto aos servidores Edirson José Oliveira e Eunice de Fátima Cavalari, vislumbro, igualmente, a presença de elementos palpáveis e suficientes para depreender-se que conscientes da prática do ato, além de terem participado ativamente para a sua consecução, na medida em que o primeiro, na qualidade de Secretário, tem competência de ordenador de despesas, enquanto era a segunda que repassava informações para a MARFRIG acerca do fechamento da folha de pagamento e solicitava o depósito, logo, não apenas consciente e nada fizeram, como participaram ativamente.
(...) já que os demandados, mesmo sabedores das irregularidades praticadas, não a denunciaram como também continuaram a efetuar o necessário para a sua manutenção e, quando pouco, faziam “vistas grossas”, perpetrando e/ou permitindo com a renovação sucessiva dos atos.
O depoimento extrajudicial do Apelante Edirson, junto ao Ministério Público, não deixa dúvidas de que exercia o cargo há pouco tempo, não tinha conhecimento da irregularidade, não participou da elaboração de nenhum ato que visasse à manutenção da situação iniciada no ano de 2003, bem como que tomou providências para interromper a ilegalidade. Veja-se:
Que é Secretário Municipal de Administração, desde 06/04/2012; Que em relação ao convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando assumiu a Secretaria referido convênio já existia, e com relação ao Projeto de Lei que alterou a Lei n. 2.019/2003, tratava-se especificamente das readequações de valores de remuneração dos servidores contemplados no convênio; Que houve uma reunião para discutir o projeto de lei, que se recorda que esteve presente a assessoria jurídica do município, o gestor da secretaria de agricultura e sua assessoria, o depoente, assessoria jurídica da Câmara Municipal, que não se recorda se o Prefeito estava, o Presidente da Câmara estava presente, os representantes do SIF também estavam presentes; Que até onde o depoente sabe referido convênio é do Ministério da Agricultura com o Município; Que tem conhecimento que o convênio diz que o custeio dos agentes de fiscalização é pelo Município, inclusive direitos trabalhistas; Que tem conhecimento que a lei municipal n. 2019/2003 que o custeio é com verba do Ministério; Que recentemente tomou conhecimento do presente procedimento preparatório e foi averiguar como era feito o pagamento e de onde vinha os recursos; Que está presenciando uma certa euforia do pessoal do frigorífico Marfrig, que inclusive o pessoal do SIF já esteve na prefeitura falando da preocupação da comunidade europeia, porque o mercado europeu exige para adquirir carne no Brasil, que a fiscalização seja efetivada pelo órgão público e, nesse caso, os fiscais que trabalhavam para atender o convênio não poderiam ser servidores do próprio frigorífico; Que o depoente até então tinha conhecimento que os recursos vinham do Ministério da Agricultura, mas ao fazer uma averiguação interna na Prefeitura que esses recursos na verdade não eram transferidos ao Município pelo Ministério da Agricultura, que eram transferidos pelo Frigorífico, o que pediu ao jurídico para solicitar cópia do procedimento da Promotoria; Que o pagamento era feito mensalmente, após informação do valor da folha, pelo departamento pessoal; Que referida prática existe desde o começo do convênio, então não pode precisar quem dava o aval; Que enquanto secretário de administração, no presente mês recomendará que não se faça pagamento dos servidores com recursos da Marfrig e consequentemente possível demissão de todos (fls. 1.197/1.198). (Destaquei).
O documento constante da fl. 1.625 confirma as afirmações feitas no depoimento do Recorrente Edirson José, porque, no dia 17/08/2012, recomendou à Secretaria Municipal de Fazenda a imediata suspensão do recebimento de qualquer valor da empresa Marfrig, destinado a custear as contratações dos Fiscais.
Dessa forma, não se deve atribuir ao Recorrente Edirson José a prática de ato de improbidade administrativa, pois há comprovação de que agiu, logo depois de ter ciência da ilegalidade, para interrompê-la.
O Apelante Edirson José Oliveira, diferentemente da afirmativa feita pelo Juízo singular, não foi omisso e não compactuou com a ilegalidade iniciada no ano de 2003. Logo, é incontroverso que os seus atos, como Secretário de Administração, não configuraram improbidade administrativa.
Por tais considerações, tenho que o Apelo, interposto por Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira deve ser provido, para reformar o ato sentencial recorrido, julgando improcedentes os pedidos, formulados na ACP.
Do Recurso da Marfrig Alimentos S/A
A Recorrente assegura que inexiste a comprovação de que agiu com dolo, que não possuía nenhuma influência sobre a elaboração de lei, que não participou do acordo firmado com o MAPA, e que os valores transferidos ao Município de Tangará da Serra o foram dentro da legalidade, utilizando-se de verbas lícitas e instrumentos oficiais de doação.
Não obstante os argumentos esposadas pela empresa apelante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, estreme de dúvidas, que, desde o ano de 2003, quando o Município de Tangará da Serra firmou o Acordo com a União, relativo à inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, arcou com o valor necessário ao pagamento dos salários dos fiscais que eram contratados pelo referido Município.
O conjunto probatório é esclarecedor, pois até a expedição do Ofício Circular n. 270/06/CGPE/DIPOA (fls. 106/108), a fiscalização dos produtos, objeto da exportação, era feita por funcionários contratados pela própria empresa Marfrig Alimentos S/A. Contudo, em virtude da exigência de que os agentes de fiscalização fossem vinculados aos órgãos do governo, uniu-se com o ente público municipal que determinou a abertura do Processo Seletivo para contratação de tais servidores .
Conforme depoimentos colhidos no Inquérito Civil, os funcionários da empresa recorrente receberam as questões da prova e todos os aprovados foram seus ex-funcionários.
Que ingressou na Marfrig no inicio de 2006, na função de auxiliar de produção; Que em julho de 2006 o Sr. Leandro comunicou que havia necessidade de ser contratado pela Prefeitura; Quem em 30/06/2006 foi dada baixa na carteira; (...); Que todos que trabalhavam na Marfrig como auxiliar de inspeção passou no seletivo; Que em 2008 o contrato foi renovado, com novo teste seletivo, mas desta vez não foram beneficiados com as questões, mas o Sr. Leandro indicou qual seria o assunto que cairia; Que o depoente foi aprovado. (Aldo José Vieira - fl. 140).

Que ingressou na Marfrig em 19/06/2005, como auxiliar de produção; Que em julho de 2006 o Sr. Leandro comunicou que havia necessidade de ser contratado pela Prefeitura; Quem em 30/06/2006 foi dada baixa na carteira; Que o Sr. Leandro deu questões e as alternativas que cairiam no teste seletivo; Que todos que trabalhavam na Marfrig como auxiliar de inspeção passou no seletivo; (...); Que em 2008 o contrato foi renovado, com novo teste seletivo, mas desta vez não foram beneficiados com as questões; (Denilson Wagner Comparoto - fl. 141).

Que ingressou na Marfrig no início de 2006, na função de auxiliar de produção; Que em meados de 2006 o Sr. Leandro comunicou que havia necessidade de ser contratado pela Prefeitura por causa das exportações; Que precisaria fazer teste seletivo para Prefeitura; Que o Sr. Leandro fez uma reunião com todos que trabalhavam na mesma função e aplicou uma prova com questões; Que levou a prova para casa para estudar; Que no dia do teste seletivo fez uma prova semelhante, (...); Que todos os funcionários que estavam na Marfrig fora aprovados; (...); Que em 2008 o contrato foi renovado, com novo teste seletivo, mas desta vez não fizeram prova, mas foi feito uma revisão dos assuntos; (Sílvio Norberto Ribeiro - fl. 144).
Realizado o Seletivo, a Marfrig Alimentos S/A passou a arcar com o pagamentos dos salários dos servidores contratados pelo Município que faziam a inspeção em suas instalações.
O documento de fl. 1.625 confirma a tese ministerial, pois, após ter conhecimento do fato, o Requerido Edirson José Oliveira recomendou à Secretaria Municipal de Fazenda a imediata suspensão do recebimento de qualquer valor da empresa Marfrig, destinados a custear as contratações dos Fiscais.
Assevero que o coapelante Saturnino Masson, por meio do Ofício n. 325/GP/2012, informou que não havia nenhum convênio/acordo com o Município de Tangará da Serra, portanto, as "doações", realizadas pela empresa não encontram justificativas plausíveis (fl. 92/93).
Se inexistia convênio, parece-me que as "doações" da Recorrente ao Município de Tangará da Serra, de fato, eram destinadas ao pagamento dos fiscais contratados pela Municipalidade.
Nessa senda, é incontestável que a conduta da empresa apelante é dolosa, já que era conhecedora do ilícito, tinha pleno conhecimento de que estava violando os princípios da Administração Pública.
Nessa toada, penso que ficou devidamente comprovada a prática de ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da LIA).
Quanto à penalidade aplicada - proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 03 (três) anos - mostra-se proporcional e razoável ao ato ímprobo praticado, na medida que, praticamente, ficou imune à fiscalização, já que arcava com os salários dos fiscais responsáveis.
Diante disso, o desprovimento do Apelo se impõe.
Do Apelo do Ministério Público Estadual
O Ministério Público Estadual busca a reforma do ato sentencial recorrido, sustentando que a dosimetria das penalidades foram feitas de forma inadequada, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, postulando que seja o Recorrido Saturnino Masson condenado à penalidade de suspensão dos direitos políticos e a Marfrig Alimentos S/A à multa civil.
Por fim, defendeu a ocorrência do dano moral coletivo, pois atentou contra os princípios da Administração Pública, os valores éticos e morais da estrutura administrativa brasileira.
O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:
O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnun in re ipsa). (In Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf . Acesso em: 26/09/2019).
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2º DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. (...).
8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).
9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.
10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).
No caso em questão, não há dúvidas de que a pessoa jurídica Marfrig Alimentos S/A, no ano de 2003, montou um esquema fraudulento com o Município de Tangará da Serra, com vistas a não ser fiscalizada de forma adequada, visto que as pessoas, que eram por ela contratadas, foram selecionadas para trabalharem para o ente público municipal, mas continuaram sendo remuneradas pela empresa, mediante "doação" mensal.
Em que pese à ilegalidade ser manifesta, no meu entendimento, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, ausente o nexo de causalidade.
Com efeito, embora a conduta da Marfrig Alimentos S/A seja ilícita, não há sequer indícios de que esta situação tenha provocado repulsa e indignação na consciência coletiva, na medida que não há afirmar que a fiscalização deixou de ser feita ou que fora feita de forma inadequada.
Os elementos probatórios não demonstram que as comunidades de Tangará da Serra/MT, de Mato Grosso, do Brasil ou, até mesmo do mundo, tenham se sentido lesadas, ou mesmo desprestigiadas, ao ponto de sentir abalo moral em decorrência da conduta ímproba da pessoa jurídica.
Destarte, deve ser desprovido o Recurso do Ministério Público Estadual, nesse ponto.
Ante o exposto, AFASTO a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelos Apelantes Marfrig Alimentos S/A, Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira. DESPROVEJO os Apelos, interpostos pela empresa Marfrig Alimentos S/A e pelo Ministério Público Estadual e PROVEJO as Apelações, interpostas por Saturnino Masson, Eunice Fátima Cavalari e Edirson José Oliveira, para reformar o ato sentencial recorrido e, de consequência, julgar, em relação a eles, improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª Vogal convocada), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal convocado), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª Vogal convocada) e DES. MÁRCIO VIDAL (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES, E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO, VENCIDA A 1ª VOGAL.
Usaram da palavra os advogados Victor Gebhard, OAB/DF 50240; Guilherme Pupe da Nóbrega, OAB/DF 29237 e Artidiana Aparecida Betoni Silva, OAB/MT 19002.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR